Tribunal: TJES
Processo: 0009689-66.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009689-66.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KETHELIN BRAGA DE SOUZA e outros (23)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009689-66.2019.8.08.0014

APELANTE: KETHELIN BRAGA DE SOUZA, SEGNALDO LODI FILHO, ADILSON DE SOUZA, ALEXANDRE PINHEIRO LOPES, CLEVESON SERINO PAULO, EVERSON SERINO PAULO, EWERTON FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, DERLIANY GAMA CARVALHO, FELLIPE DE FREITAS DANTAS, FABRICIO BRAGA DE SOUZA, GABRIEL BRASIL PEREIRA SOUSA, ITHALO LEONARDO ROCHA TALAY, JULIO EVERSON GUEDES, LIDIA BORGES DO NASCIMENTO, LUCAS FILHO CUSTODIO, MARCELA DE OLIVEIRA COSTA, MARIA APARECIDA PIRES, MATEUS CUSTODIO SOBRINHO, NADIR DE OLIVEIRA BIJOS, RAYANE CARDOSO MATOS, ROGERIO SANTOS ANTUNES, JOHN LENNON SANTOS ALVES, MATHEUS CHRISTHOPHER ANTUNES NASCIMENTO, KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA BISPO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO FERREIRA COSTA - ES14974-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS PACHECO BARROSO - ES15598
Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A
Advogado do(a) APELANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
Advogado do(a) APELANTE: ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES28006-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO EDUARDO DE ARAUJO - ES28007-A
Advogado do(a) APELANTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273
Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN SPERANDIO NETTO - ES25391-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. AUTORIA POR DIREÇÃO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE SEM APREENSÃO DIRETA COM TODOS OS AGENTES. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA TERCEIRA FASE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por 22 réus condenados, no âmbito da Ação Penal nº 0009689-66.2019.8.08.0014, pela prática dos crimes dos arts. 33 e/ou 35 da Lei nº 11.343/2006, com incidência, para parte deles, das majorantes do art. 40, IV e VI, da mesma lei, em investigação voltada à facção denominada “Beco da Morte”, estruturada com chefia, gerência, vendedores, transportadores, logística financeira, circulação intermunicipal de drogas, armas e valores, e cooptação de adolescentes. As defesas suscitaram nulidades das interceptações telefônicas, da denúncia, da audiência de instrução e das provas digitais por alegada quebra da cadeia de custódia; no mérito, pleitearam absolvições por insuficiência probatória, afastamento do crime associativo e das majorantes, aplicação do tráfico privilegiado e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se as interceptações telefônicas, a denúncia, a oitiva da autoridade policial e as provas digitais padecem de nulidade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inclusive sem apreensão direta de entorpecentes com todos os acusados; (iii) determinar se estão configuradas, de forma individualizada, as majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 e se é cabível a minorante do art. 33, § 4º; e (iv) verificar a correção da dosimetria, especialmente quanto ao critério de incidência das majorantes na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As interceptações telefônicas observam os requisitos da Lei nº 9.296/1996, porque foram precedidas de justa causa, decisão judicial fundamentada, delimitação de alvos e prazo, controle jurisdicional periódico e prorrogações lastreadas em relatórios parciais e na progressividade da investigação, sem automatismo nem excesso de prazo.

A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide, porque, além de inexistir vício originário na interceptação, a condenação se apoia em fontes autônomas e convergentes, como apreensões de drogas e armas, extrações de dados de celulares, documentos de contabilidade do tráfico e depoimentos judicializados.

A denúncia atende ao art. 41 do CPP, pois descreve a estrutura da facção, segmenta os denunciados em núcleos funcionais, individualiza condutas, indica circunstâncias temporais compatíveis com crimes permanentes e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera quando a defesa não aponta adulteração, supressão, inserção indevida ou ruptura concreta de rastreabilidade, e quando os autos demonstram acesso ao material bruto, virtualização integral, apensamento das cautelares e possibilidade efetiva de auditoria, sem prejuízo demonstrado.

A oitiva da autoridade policial sem a presença física dos réus é válida quando fundada no art. 217 do CPP, em razão do temor concreto decorrente do poderio da organização criminosa, com preservação da defesa técnica e ausência de comprovação de prejuízo.

A materialidade do tráfico não exige apreensão de entorpecente na posse direta de cada acusado quando o processo contém apreensões efetivas e laudos periciais sobre drogas vinculadas ao contexto investigado, somados a interceptações, extrações de dados, confissões e prova oral que demonstram o nexo subjetivo do agente com a mercancia ilícita.

O crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, de modo que a autoria pode recair não apenas sobre quem vende ou guarda pessoalmente a droga, mas também sobre quem exerce comando, gerência, contabilidade, transporte, abastecimento, arrecadação e logística da atividade ilícita em estrutura criminosa organizada.

A condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige estabilidade e permanência, e esses elementos se evidenciam pela hierarquia interna do grupo, escalas de plantão, divisão de tarefas, circulação contínua de drogas, armas e valores, disciplina interna e comunicações reiteradas entre chefia, gerência e executores.

As majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 incidem quando o acervo demonstra, de forma concreta, o emprego funcional de armas para assegurar domínio territorial e proteção da atividade criminosa, bem como a inserção de adolescentes na dinâmica do tráfico, como vendedores, transportadores ou auxiliares da facção.

O tráfico privilegiado é incompatível com a condenação por associação para o tráfico e, também, com elementos concretos de dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa armada, ainda que o réu tenha sido absolvido do art. 35 em situações específicas.

A valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias judiciais é idônea quando lastreada em dados concretos, como prática de múltiplos verbos do tipo, posição de destaque na associação, cometimento de novo delito durante cumprimento de pena ou fruição de benefício de liberdade provisória, bem como pela natureza e quantidade dos entorpecentes e contexto intermunicipal da traficância.

O concurso de majorantes do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 não autoriza, no caso, acréscimo superior ao teto legal de 2/3, razão pela qual se impõe a correção do critério de cálculo da terceira fase, com adoção da fração de 1/2 para majorante única e de 2/3 quando presentes, cumulativamente, as hipóteses dos incisos IV e VI, com extensão do ajuste aos corréus em situação idêntica, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para
JHON LENNON SANTOS ALVES, MATHEUS CHRISTOPHER ANTUNES NASCIMENTO, FELIPE DE FREITAS DANTAS, MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO, KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES e FABRÍCIO BRAGA DE SOUZA
, e, para os demais, desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Interceptações telefônicas regularmente autorizadas, fundamentadas e sucessivamente prorrogadas com base em relatórios parciais e controle jurisdicional não configuram prova ilícita. 2. A denúncia que descreve a estrutura da organização, individualiza os réus por núcleos funcionais e delimita minimamente o contexto temporal e fático atende ao art. 41 do CPP. 3. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática e exige demonstração concreta de violação da integridade, autenticidade ou rastreabilidade do vestígio, com prejuízo efetivo à defesa. 4. A ausência de apreensão de droga na posse direta de determinado acusado não impede a condenação por tráfico quando há apreensões periciadas no contexto do fato e prova robusta de comando, gerência, logística, abastecimento ou mercancia. 5. A estabilidade da associação para o tráfico se comprova por divisão de tarefas, escalas, disciplina interna, fluxo financeiro e atuação permanente dos agentes na engrenagem criminosa. 6. A condenação por associação para o tráfico e a demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas afastam a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 7. As majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 incidem quando o armamento e a cooptação de adolescentes integram funcionalmente a dinâmica do tráfico. 8. O concurso das majorantes do art. 40 da Lei de Drogas deve observar o teto legal de 2/3, com redimensionamento da terceira fase quando o aumento ultrapassa o limite normativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII e LV. CP, arts. 29, 59, 61, I, 65, I e III, “d”, 66 e 67. CPP, arts. 41, 158-A, 158-B, 217, 254, 563, 580 e 804. Lei nº 9.296/1996, arts. 2º e 5º. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, 40, IV e VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025. STJ, HC n. 686.312/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.04.2023, DJe 19.04.2023. STF, ARE 1476455 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024, DJe 23.04.2024. STF, RHC 260102 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.09.2025, DJe 26.09.2025. STF, RE 1563311 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29.09.2025, DJe 30.09.2025. STJ, REsp n. 2.225.338/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025. STJ, AgRg no HC n. 854.242/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 2.573.815/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.06.2025, DJEN 10.06.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19.12.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.576.869/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 23.05.2024. STJ, HC n. 1.011.152/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025. STJ, AgRg no HC n. 892.407/PI, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 19.04.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 760.794/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.12.2018, DJe 12.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de JHON LENNON SANTOS ALVES, MATHEUS CHRISTOPHER ANTUNES NASCIMENTO, FELIPE DE FREITAS DANTAS, MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO, KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES e FABRÍCIO BRAGA DE SOUZA, e, para os demais, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009689-66.2019.8.08.0014

APELANTE: KETHELIN BRAGA DE SOUZA, SEGNALDO LODI FILHO, ADILSON DE SOUZA, ALEXANDRE PINHEIRO LOPES, CLEVESON SERINO PAULO, EVERSON SERINO PAULO, EWERTON FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, DERLIANY GAMA CARVALHO, FELLIPE DE FREITAS DANTAS, FABRICIO BRAGA DE SOUZA, GABRIEL BRASIL PEREIRA SOUSA, ITHALO LEONARDO ROCHA TALAY, JULIO EVERSON GUEDES, LIDIA BORGES DO NASCIMENTO, LUCAS FILHO CUSTODIO, MARCELA DE OLIVEIRA COSTA, MARIA APARECIDA PIRES, MATEUS CUSTODIO SOBRINHO, NADIR DE OLIVEIRA BIJOS, RAYANE CARDOSO MATOS, ROGERIO SANTOS ANTUNES, JOHN LENNON SANTOS ALVES, MATHEUS CHRISTHOPHER ANTUNES NASCIMENTO, KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA BISPO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO FERREIRA COSTA - ES14974-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS PACHECO BARROSO - ES15598
Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A
Advogado do(a) APELANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
Advogado do(a) APELANTE: ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES28006-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO EDUARDO DE ARAUJO - ES28007-A
Advogado do(a) APELANTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273
Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN SPERANDIO NETTO - ES25391-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas dos apelantes JHON LENNON SANTOS ALVES, RAYANE CARDOSO MATOS, NADIR DE OLIVEIRA BIJOS, MATHEUS CHRISTOPHER ANTUNES NASCIMENTO, KETHELIN BRAGA DE SOUZA, FELIPE DE FREITAS DANTAS, MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO, EVERSON SERINO PAULO, ALEXANDRE PINHEIRO LOPES, ÍTHALO LEONARDO ROCHA TALAY, ROGÉRIO SANTOS ANTUNES, CLEVESON SERINO PAULO, SEGNALDO LODI FILHO, DERLIANY GAMA CARVALHO, ADILSON DE SOUZA, MARIA APARECIDA PIRES, JULIO EVERSON GUEDES, LIDIA BORGES DO NASCIMENTO, LUCAS FILHO CUSTÓDIO, MARCELA DE OLIVEIRA COSTA, KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES e FABRÍCIO BRAGA DE SOUZA, em face da r. Sentença proferida nos autos da Ação Penal n° 0009689-66.2019.8.08.0014 (ID 10381866, fls. 1.716/1.819 - Vol. 009), por meio da qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenando os recorrentes pela prática de crimes previstos na Lei nº 11.343/06:

JHON LENNON SANTOS ALVES: condenado à pena total de 35 (trinta e cinco) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 3.253 (três mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06;

RAYANE CARDOSO MATOS: condenada à pena total de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.700 (um mil e setecentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06;

NADIR DE OLIVEIRA BIJOS: condenada à pena total de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.757 (um mil, setecentos e cinquenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06;

MATHEUS CHRISTOPHER ANTUNES NASCIMENTO: condenado à pena total de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.033 (dois mil e trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06;

KETHELIN BRAGA DE SOUZA: condenada à pena total de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.757 (um mil, setecentos e cinquenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06;

FELIPE DE FREITAS DANTAS: condenado à pena total de 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 3.253 (dois mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06;

MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO: condenado à pena total de 29 (vinte e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 3.130 (três mil, cento e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06;

EVERSON SERINO PAULO: condenado à pena total de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.650 (um mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06;

ALEXANDRE PINHEIRO LOPES: condenado à pena total de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.033 (dois mil e trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06;

ÍTHALO LEONARDO ROCHA TALAY: condenado à pena total de 21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.439 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06;

ROGÉRIO SANTOS ANTUNES: condenado à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06;

CLEVESON SERINO PAULO: condenado à pena total de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.658 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06;

SEGNALDO LODI FILHO: condenado à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06;

DERLIANY GAMA CARVALHO: condenada à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06;

ADILSON DE SOUZA: condenado à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06;

MARIA APARECIDA PIRES: condenada à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06;

JULIO EVERSON GUEDES: condenado à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06;

LÍDIA BORGES DO NASCIMENTO: condenada à pena total de 15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.824 (um mil, oitocentos e vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06;

KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES: condenado à pena total de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.527 (um mil, quinhentos e vinte e sete) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06; e absolvido das sanções do artigo 35 da mencionada lei;

LUCAS FILHO CUSTÓDIO: condenado à pena total de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.557 (um mil, quinhentos e cinquenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06;

MARCELA DE OLIVEIRA COSTA: condenada à pena total de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e absolvida das sanções do artigo 35 da mencionada lei;

FABRÍCIO BRAGA DE SOUZA: condenado à pena total de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.936 (dois mil, novecentos e trinta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06;

A defesa de JHON LENNON SANTOS ALVES apresentou razões recursais (ID12040283),
suscita, preliminarmente: (i) nulidade das interceptações telefônicas por inobservância da Lei nº 9.296/96; (ii) inépcia da denúncia; (iii) nulidade da oitiva da autoridade policial.

No mérito,
pugna, em síntese, pela reforma do édito condenatório, ao argumento de insuficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido de absolvição e/ou redimensionamento das reprimendas, com decote da majorante do emprego de arma.

A defesa de RAYANE CARDOSO MATOS apresentou razões recursais (ID
12041235
),
suscita, preliminarmente: (i) nulidade das interceptações telefônicas por inobservância da Lei nº 9.296/96; (ii) inépcia da denúncia; (iii) nulidade da oitiva da autoridade policial.
Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de prova segura de adesão voluntária às condutas imputadas, bem como a insuficiência probatória para manutenção do decreto condenatório, com pedido absolutório e, subsidiariamente, de adequações na dosimetria.

A defesa de NADIR DE OLIVEIRA BIJOS apresentou razões recursais (ID
16459931
), suscita preliminar de nulidade das interceptações por violação à cadeia de custódia. Na sequência, pleiteia a reforma da sentença, sob alegação de fragilidade do conjunto probatório para sustentação das condenações (especialmente diante da inexistência de prova material individualizada), com pedido de absolvição e pedidos subsidiários de afastamento de causas de aumento e redimensionamento da pena.

A defesa de MATHEUS CHRISTOPHER ANTUNES NASCIMENTO apresentou razões recursais (ID 16459928) e, em sede de preliminar, suscita a nulidade das interceptações telefônicas em virtude da quebra da cadeia de custódia. Pugna pela absolvição, ao argumento de insuficiência de prova material e de autoria, bem como arguindo, em síntese, controvérsias quanto à identificação do interlocutor e à utilização de interceptações, além de pedidos subsidiários de redimensionamento das penas e de afastamento de majorantes.

A defesa de KETHELIN BRAGA DE SOUZA apresentou razões recursais (ID 10382178) e, preliminarmente, aduz a nulidade do feito diante da inépcia da peça acusatória. No mérito, sustenta, em síntese, ausência de prova segura de mercancia e de vínculo associativo estável e permanente, com pedido absolutório e, subsidiariamente, de afastamento de majorantes e redimensionamento da pena.

A defesa de FELIPE DE FREITAS DANTAS apresentou razões recursais (ID16460186), em sede de preliminar, a nulidade das interceptações telefônicas diante da quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, com pedidos subsidiários voltados ao afastamento de causas de aumento, à revisão de vetoriais da pena-base e ao redimensionamento da dosimetria.

A defesa de MATEUS CUSTODIO SOBRINHO apresentou razões recursais (fls. 2.093/2.103 - Vol. 011), pleiteando, em síntese, a reforma do édito condenatório para afastar a condenação por associação para o tráfico e/ou redimensionar a resposta penal, com discussão sobre reconhecimento de atenuante, aplicação de minorante e afastamento de majorantes.

A defesa de EVERSON SERINO PAULO apresentou razões recursais (ID12131674), argui bis in idem e insuficiência probatória para manutenção das condenações, com pedido de absolvição e pedidos subsidiários de afastamento de majorantes e redimensionamento da pena.

A defesa de ALEXANDRE PINHEIRO LOPES apresentou razões recursais (ID10382165), suscitando preliminar de a nulidade do feito em razão da inépcia da denúncia. No mérito, pugna pela absolvição, além de pleitos subsidiários de desclassificação, reconhecimento de atenuantes, aplicação de minorante e readequação da dosimetria, conforme as teses recursais.

A defesa de ITHALO LEONARDO ROCHA TALAY apresentou razões recursais (ID12003962, preliminarmente, a nulidade das provas relacionadas à apreensão de entorpecentes em razão da violação à cadeia da custódia. No mérito, apresente pretensão absolutória e pedidos subsidiários de readequação da dosimetria, com questionamentos quanto à valoração da participação e quanto à incidência de causas de aumento e minorantes.

A defesa de ROGERIO SANTOS ANTUNES apresentou razões recursais (ID12132613), pugnando, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena, com discussão sobre incidência de minorante e sobre fundamentos de exasperação e valoração de antecedentes.

A defesa de CLEVESON SERINO PAULO apresentou razões recursais (ID 16459930), em sede de preliminar, a nulidade das interceptações telefônicas em razão da violação à cadeia de custódia No mérito, pleiteia, em síntese, sua absolvição, com controvérsias acerca da suficiência probatória e da manutenção de condenação por associação, bem como pedidos subsidiários sobre minorante e dosimetria.

A defesa de SEGNALDO LODI FILHO apresentou razões recursais (ID 12129912), arguindo, em síntese, bis in idem, ao fundamento de duplicidade sancionatória em razão de ação penal anterior; consta, ainda, documento juntado para lastrear a alegação. Pretende sua absolvição de ambos os delitivos por insuficiência de provas.

A defesa de DERLIANY GAMA CARVALHO apresentou razões recursais (ID10382179), em arguição preliminar, a nulidade do processo em razão da inépcia da denúncia. No mérito, pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena e readequação das circunstâncias judiciais.

A defesa de ADILSON DE SOUZA apresentou razões recursais (ID10382176), em sede de preliminar, suscita a nulidade do feito em virtude da inépcia da peça acusatória. No mérito, requer, em síntese, absolvição e, subsidiariamente, readequação da dosimetria, com alegações relacionadas ao alcance probatório e à manutenção de condenação por associação e/ou causas de aumento.

A defesa de MARIA APARECIDA PIRES apresentou razões recursais (ID10381873), pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e o afastamento da condenação por associação para o tráfico, com pedidos subsidiários de redimensionamento da pena.

A defesa de JULIO EVERSON GUEDES e LIDIA BORGES DO NASCIMENTO apresentou razões recursais (fls. 1.987/2.007 - Vol. 010), pugnando, em síntese, pela absolvição por insuficiência probatória e por ausência de individualização segura, além de pedidos subsidiários de aplicação de minorante, readequação da dosimetria e alegações específicas relativas à dosimetria de Lídia.

A defesa de LUCAS FILHO CUSTODIO apresentou razões recursais (fls. 1.929/1.963 - Vol. 010), pleiteando, em síntese, a absolvição por ausência de prova de remessa/transporte de drogas e por não subsunção da conduta ao art. 33 da Lei nº 11.343/06, invocando, ainda, a inexistência de estabilidade/animus associativo para o art. 35 e a ausência de ilícitos quando de sua prisão, com pedidos absolutórios e subsidiários.

A defesa de MARCELA DE OLIVEIRA COSTA apresentou razões recursais (ID16460185), aduzindo, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas diante da quebra da cadeia de custódia. No mérito, alega a insuficiência probatória para manutenção da condenação e, subsidiariamente, insurgindo-se contra aspectos da dosimetria, com alegação de bis in idem na valoração de condenação pretérita.

A defesa de KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES apresentou razões recursais (ID: 16459929), em sede de preliminar, aduz a nulidade das interceptações telefônicas em razão da violação à cadeia de custódia. No mérito, pugnando, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo afastamento de majorante e redimensionamento da pena, com pedidos relativos à minorante e à valoração das circunstâncias judiciais.

A defesa de FABRICIO BRAGA DE SOUZA apresentou razões recursais (ID10382177) e, em sede de preliminar, alega a nulidade do processo diante da inépcia da exordial acusatória. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação, bem como pedidos subsidiários de afastamento de majorante e redimensionamento da pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se, em síntese, pelo desprovimento dos recursos defensivos (ID
16460188
).

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou Parecer (ID 17692758), opinando, em síntese, pelo desprovimento dos recursos.

VOTO

PRELIMINARES

1) PRELIMINAR
de
Nulidade das interceptações / ilicitude probatória e derivadas

Trata-se de insurgência recursal movida pelas defesas de Jhon Lennon Santos Alves e Rayane Cardoso Matos, entre outros, a qual sustenta, em sede preliminar, a nulidade absoluta das interceptações telefônicas sob o argumento de carência de fundamentação idônea, excesso de prazo nas sucessivas prorrogações e ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida. Também invoca, por derivação, a ilicitude das provas subsequentes (teoria dos “frutos da árvore envenenada”), com pretensão de desentranhamento e invalidação do acervo correlato.

Contudo, após detida análise do encadeamento procedimental da denominada "Operação Mark Chapman", verifica-se que a medida cautelar de quebra de sigilo telefônico foi precedida de estrita observância aos ditames da Lei nº 9.296/1996, ancorando-se em lastro probatório prévio e idôneo.

A decisão judicial de deferimento apresentou motivação concreta e delimitou objeto, alvos e extensão da diligência, com fixação de prazo e controle judicial periódico, em consonância com o regime legal (Lei nº 9.296/96, arts. 2º e 5º, e demais dispositivos aplicáveis).

A gênese da investigação não se deu de forma fortuita, mas decorreu de requisições específicas da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Colatina, as quais noticiavam a cooptação sistemática de adolescentes para a traficância sob o comando direto dos réus Jhon Lennon e Matheus Christopher, conferindo a necessária justa causa para o início das diligências especializadas

Destaca-se que esse dado antecedente, de natureza oficial e judicialmente comunicada, confere suporte mínimo de plausibilidade (justa causa) ao desencadeamento do inquérito e à postulação de medidas cautelares investigativas, afastando a alegação de devassa prospectiva.

A Lei nº 9.296/96 exige decisão fundamentada, com delimitação da diligência e observância do prazo legal (art. 5º), além de pressupostos materiais e formais do regime jurídico de interceptações.

No caso,
as
decisões judiciais analisadas registram que interceptação constitui medida
excepcional
, apenas autorizável quando presentes
indícios razoáveis/suficientes de autoria ou participação
e
inviabilidade de prova por outros meios
, qualificando a interceptação como “único meio hábil” para demonstração do alegado, com expressa remissão ao art. 2º da Lei nº 9.296/96.

Tal fundamentação atende ao padrão exigido pela Constituição (art. 5º, XII) e pela Lei nº 9.296/96, ao explicitar a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da providência, sem se limitar a fórmulas genéricas.

A decisão judicial inaugural que deferiu o monitoramento telefônico demonstra densidade técnica ao consignar a imprescindibilidade da medida, fundamentando-se na complexidade da organização criminosa "Beco da Morte" e no fato de sua liderança ser exercida de dentro de unidades prisionais, o que tornava os métodos convencionais de investigação insuficientes para desvelar a logística de comando e distribuição de entorpecentes.

A excepcionalidade da providência foi, portanto, justificada por circunstâncias concretas do caso, notadamente a estrutura hierarquizada e a difusão de ordens a distância, cenário que, por sua própria natureza, dificulta a colheita de prova por meios ordinários.

O magistrado
a quo
explicitou o preenchimento dos requisitos do
fumus
comissi delicti
e do
periculum in mora
, destacando que a restrição ao sigilo das comunicações era o único instrumento capaz de identificar a extensão do grupo e seu sofisticado
modus operandi.

Nesse ponto, a fundamentação não se limitou a um juízo abstrato, mas vinculou a necessidade da interceptação ao objetivo de identificação de membros, rotas e fluxos, o que se coaduna com a finalidade cautelar de preservação/obtenção da prova e prevenção de frustração das diligências.

A
s decisões subsequentes, registraram
a manifestação ministerial favorável e relatório parcial de interceptaçõe
s
, evidenciando substrato informativo e controle judicial sobre o que já havia sido apurado. Em seguida, a autorização fix
ou
prazo de
15 dias
e discrimin
ou os
terminais e
as
operadoras, com execução abrangendo voz e dados, em delimitação objetiva e verificável.

Assim, tal encadeamento revela a progressividade, a rastreabilidade e a supervisão, afastando a hipótese de prorrogação meramente automática.

No que tange às sucessivas prorrogações da medida, estas não ocorreram de maneira automática ou genérica, mas foram processadas em quatro ciclos quinzenais rigorosamente fundamentados. Cada renovação foi precedida de requerimento circunstanciado da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, baseando-se nos resultados progressivos e concretos obtidos nos períodos anteriores.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a motivação
per relationem
e a extensão do monitoramento quando a complexidade fática — no caso, uma facção armada com divisão de tarefas entre chefia, gerência e vendedores — demanda tempo maior para a completa elucidação dos fatos.

A própria decisão formaliza que prorrogação está amarrada a relatório parcial apensado e à progressividade investigativa, o que afasta alegação de renovações automáticas.

Não se verifica, portanto, qualquer excesso de prazo, visto que as medidas observaram os limites legais de 15 dias para cada ciclo, justificando-se a continuidade pela necessidade de aprofundamento da colheita de provas contra os núcleos superiores da organização.

A aferição do prazo, aqui, não pode ser feita por critério puramente aritmético dissociado do caso concreto: a legalidade das renovações decorre da observância do prazo legal em cada período e da fundamentação concreta quanto à persistência da imprescindibilidade.

Ressalte-se que o nome dado à operação "Mark Chapman", em referência ao assassino de John Lennon, não configura suspeição da autoridade policial ou perseguição pessoal, tratando-se de mera nomenclatura investigativa que não macula a imparcialidade do acervo coligido, conforme devidamente afastado na sentença.

A denominação, por si só, não tem aptidão jurídica para infirmar a licitude da prova, ausente demonstração objetiva de desvio funcional, direcionamento pessoal ou fabricação probatória.

Por fim, é imperativo refutar a tese de que o édito condenatório repousa exclusivamente nas interceptações, o que afastaria a aplicação da teoria dos "frutos da árvore envenenada" ainda que houvesse vício nos áudios.

O conjunto probatório é composto por fontes independentes e autônomas, tais como as prisões em flagrante efetuadas no curso da instrução, a apreensão de vultosas quantidades de drogas (incluindo 1.960 pedras de crack e 14 pinos de cocaína com o corréu Matheus Christopher) e armas de fogo, além da extração de dados de dispositivos móveis apreendidos com flagranteados, que revelaram escalas de plantão e contabilidade do tráfico.

Mesmo sob a ótica do nexo de derivação, a existência de fontes autônomas e convergentes impede concluir pela contaminação integral do acervo, pois a condenação não se apoia em elemento único, mas em conjunto harmônico de provas de diferentes naturezas.

Os depoimentos judicializados do Delegado Deverly Pereira Junior e de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, fornecem suporte fático suficiente para a manutenção da condenação, evidenciando que a interceptação foi apenas um dos elementos de um robusto e harmônico arcabouço probatório.

A tese de ilicitude derivada, portanto, não se sustenta nem por ausência do vício originário (interceptação válida), nem por inexistência de prejuízo ou contaminação do acervo, à luz do conjunto de provas independentes.

Inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
), a higidez das provas deve ser preservada,
razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

2)
PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA

No que concerne à preliminar de inépcia da denúncia, suscitada de forma recorrente pelas defesas de Jhon Lennon Santos Alves, Rayane Cardoso Matos, Kethelin Braga de Souza, Alexandre Pinheiro Lopes, entre outros apelantes, também não merece ser acolhida.

As teses defensivas sustentam que a peça acusatória teria incorrido em excessiva genericidade, omitindo circunstâncias de tempo e espaço, bem como falhando na individualização da conduta de cada denunciado, o que teria inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa

Argumentam, em essência, que a narrativa ministerial se limitou a inferências subjetivas e à colação de diálogos de terceiros, sem pormenorizar a participação direta de cada réu nos eventos criminosos narrados.

Contudo, após detido exame da exordial acusatória em cotejo com os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, verifica-se que a pretensão de anulação do feito não encontra amparo jurídico.

A denúncia descreve, com clareza e objetividade, a existência de uma organização criminosa armada, denominada facção do "Beco da Morte", dotada de hierarquia estrutural e divisão funcional de tarefas. Inclusive, para facilitar a compreensão e garantir a individualização exigida, o Ministério Público segmentou a narrativa em quatro núcleos distintos: chefia, gerência local, vendedores ("vapores") e transportadores.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a peça ministerial logrou êxito em situar a conduta de cada apelante dentro desta estrutura, indicando, por exemplo, o papel de Jhon Lennon como coordenador supremo, de Matheus Christopher como gerente local responsável pela contabilidade e escalas, e de Lucas Filho Custódio como transportador intermunicipal de valores e entorpecentes, e assim, sucessivamente.

Ademais, a higidez da denúncia é reforçada pela individualização circunstanciada que o órgão acusador fez ao transcrever trechos de interceptações telefônicas e dados extraídos de celulares, conectando cada réu a eventos específicos.

Nesse contexto, a denúncia atende ao art. 41 do CPP ao expor fato criminoso com suas circunstâncias, qualificar acusados e indicar elementos mínimos de imputação individual, permitindo reação defensiva útil.

No que concerne à alegada imprecisão temporal, balizada pela alegação de que a denúncia apontou condutas ocorridas de forma genérica entre os anos de 2017 e 2019, é imperativo consignar que a jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, admite a indicação de lapsos temporais mais amplos em crimes de natureza permanente e de alta complexidade, como a associação para o tráfico e a organização criminosa.

A natureza estável e duradoura desses delitos muitas vezes impede a fixação de um "dia e hora" estritos para cada ato executório, sendo suficiente a demonstração do vínculo associativo perene durante o período investigado. No caso em tela, a inicial aponta que a investigação teve início após requisições judiciais que noticiavam a cooptação de menores desde 2017, estendendo-se até as prisões e apreensões efetuadas em 2019, o que confere a necessária baliza cronológica para o exercício da defesa.

Logo, a amplitude temporal, longe de impedir o contraditório, é compatível com a natureza permanente do delito, desde que acompanhada de narrativa minimamente delimitada, como se observa na inicial.

Verificou-se que as defesas não lograram demonstrar prejuízo concreto, limitando-se a alegações genéricas de falta de provas, as quais, em verdade, confundem-se com o mérito da causa e devem ser apreciadas no momento oportuno.

A discussão sobre suficiência probatória, portanto, não se confunde com inépcia formal da inicial, pois pertence ao mérito recursal.

Como bem asseverado pelo juízo primevo, a peça inaugural contém todos os elementos essenciais, como a qualificação dos acusados, a exposição dos fatos criminosos com suas circunstâncias e o rol de testemunhas, dentre outros, permitindo aos réus conhecerem com exatidão a imputação que lhes foi dirigida.

Por fim, registre-se que o acolhimento da denúncia em momento pretérito já havia certificado a presença do
fumus comissi delicti
e da justa causa, lastreados em volumoso inquérito policial com laudos de apreensão e relatórios de inteligência.

A estruturação da peça em organogramas e núcleos funcionais serviu justamente para afastar a hipótese de imputação coletiva ou temerária, garantindo que cada apelante pudesse refutar as condutas específicas de mando, guarda, venda ou transporte que lhe foram atribuídas.

Inexistindo qualquer vício formal ou material que comprometa a validade do processo, e restando plenamente assegurados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
voto pela rejeição da preliminar de inépcia da denúncia.

3) PRELIMINARES – NULIDADE DA PROVA DIGITAL E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

As doutas Defesas de MATHEUS CHRISTOPHER, ÍTHALO LEONARDO e MARCELA DE OLIVEIRA COSTA

suscitam a nulidade das provas digitais (extrações de WhatsApp e fluxos telemáticos) e, no caso de Íthalo, também dos entorpecentes apreendidos, alegando violação aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

A arguição, tal como deduzida, não individualiza ato concreto de violação (adulteração, supressão, inserção indevida ou ruptura de rastreabilidade), limitando-se a questionamentos genéricos quanto ao modo de produção e de apresentação do material digital.

A alegação de que as extrações de dados de aparelhos celulares e as interceptações telefônicas seriam nulas por serem "unilaterais" ou por ausência de mídias originais e perícia de voz ignora o rito processual seguido e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Contudo, tal insurgência é rebatida por elemento objetivo constante dos autos: a Certidão de Virtualização (Id. 10381866) atesta que o processo foi integralmente digitalizado, incluindo 11 volumes principais e 4 anexos de medidas cautelares, constando expressamente o link de acesso ao drive público da Vara para visualização das mídias e arquivos originais.

Ademais, os procedimentos de interceptação e quebra de sigilo (Autos nº 0004315-69.2019.8.08.0014 e nº 0005396-53.2019.8.08.0014) foram devidamente apensados ao caderno processual por determinação deste Relator, garantindo às defesas o acesso irrestrito ao fluxo telemático integral que subsidiou a denúncia67. Inexiste, portanto, a propalada "unilateralidade", uma vez que o material bruto esteve à disposição para conferência e contraprova durante toda a instrução.

É
imperativo destacar que o acesso aos dados telemáticos e o monitoramento das comunicações foram precedidos de
prévia e fundamentada autorização judicial
, lastreada em indícios robustos de crimes perpetrados por organização criminosa de alta periculosidade.

Aliás, esse dado é relevante porque afasta a premissa de ilicitude originária por devassa arbitrária e delimita o material como resultado de diligências cautelares judicialmente controladas, circunstância que, por si, enfraquece a tese de “unilateralidade” como vício invalidante.

A alegação de que os dados seriam inconfiáveis por falta de perícia de voz ou de "hash" individualizado não prospera. A materialidade e a autenticidade das comunicações estão amparadas nos "Relatórios de Análises de Conteúdo de Aparelho de Telefonia Celular" e nos laudos periciais de eficiência de armas e natureza de drogas (fls. 246 e 79 do IP nº 118/2019, entre outros).

Conforme asseverado pelo Juízo
a quo
, a análise do material foi conduzida por agentes públicos especializados e com notória expertise na criminalidade local, cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

A defesa não logrou apontar, de forma concreta e específica, qualquer indício de adulteração, supressão ou manipulação dos dados, limitando-se a formulações genéricas que não têm o condão de anular o acervo probatório.

Destarte, ausente indicação de ponto objetivo de ruptura, por exemplo, lacre violado, inconsistência de registro de coleta/guarda, incongruência entre conteúdo e fonte, ou impossibilidade real de auditoria, não se pode concluir pela invalidação global do conjunto digital.

No tocante aos artigos 158-A e 158-B do Código de Processo Penal, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade absoluta,
exigindo demonstração concreta de ruptura apta a comprometer a confiabilidade do vestígio e, sobretudo, prejuízo efetivo para a defesa, sob pena de incidência do art. 563 do CPP.

Assim, ainda que se alegue irregularidade formal, impõe-se demonstrar como, concretamente, tal vício comprometeu integridade, autenticidade ou rastreabilidade do vestígio, com repercussão real na ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

No caso em tela, as diligências foram regularmente formalizadas, os vestígios devidamente lacrados e os laudos periciais atestaram a integridade do material, garantindo a rastreabilidade necessária. Tais elementos, tal como já reconhecido no feito, revelam preservação mínima da trilha de custódia, afastando a alegação de “prova produzida sem controle” e demonstrando compatibilidade do procedimento com os marcos dos arts. 158-A e 158-B do CPP.

Ademais, é cediço que o Estado não tem o ônus de realizar perícia genérica de identificação de vozes quando o contexto dos diálogos e a correlação com outras provas, como as apreensões materiais de entorpecentes, permitem a identificação segura dos interlocutores. A exigência de perícia de voz, nesse cenário, não se confunde com requisito de validade do meio de prova, mas, trata-se, quando muito, de discussão sobre valoração, que não invalida o conteúdo se a identificação resulta de convergência contextual e de outros elementos probatórios já reconhecidos no processo.

A conexão entre os interrogatórios e as provas digitais reforça a validade das mesmas e demonstra as contradições defensivas. Enquanto Matheus Christopher sustenta em seu recurso a tese de homonímia para gerar dúvida sobre a interlocução, as extrações de dados do celular da corré
Kethelin Braga de Souza
(que exercia a contabilidade do grupo) trazem diálogos operacionais que citam nominalmente os membros e suas funções, harmonizando-se com o depoimento judicializado do Delegado Deverly Pereira Junior.

De igual modo, a insurgência de Marcela, ao qualificar conversas como “parciais” e “descontextualizadas”, não vem acompanhada de demonstração objetiva de supressão fraudulenta ou adulteração do conteúdo, mas de inconformismo com a leitura conferida ao material no conjunto da prova.

A tentativa defensiva de desqualificar as transcrições "unilaterais" sucumbe ao fato de que o material integral esteve disponível às partes no sistema PJe, não tendo havido qualquer cerceamento de defesa ou impedimento de acesso.

Nessa linha, não se identifica violação concreta ao contraditório, pois o conteúdo pôde ser confrontado pela defesa técnica, inclusive mediante requerimentos e impugnações próprios, inexistindo notícia, no que foi alegado, de negativa de acesso ou de impossibilidade material de exame.

Dessa forma, a arguição de nulidade por quebra da cadeia de custódia revela-se como mero inconformismo com o resultado da instrução, visto que a condenação não se amparou em "provas contaminadas", mas em um robusto conjunto que une
flagrantes materiais
,
depoimentos policiais harmônicos
e
provas digitais auditáveis
.

Ainda que se admitisse, em tese, debate sobre suficiência ou peso de fragmentos, o que se discute é mérito probatório e não nulidade automática do procedimento, sobretudo quando o acervo se apresenta plurifonte e convergente.

A higidez do procedimento de coleta e guarda dos dados telemáticos é evidente, restando demonstrado que o método técnico-científico foi observado para assegurar a autenticidade do conteúdo.

Não se visualiza, portanto, qualquer ruptura concreta da cadeia de custódia capaz de infirmar integridade, autenticidade ou confiabilidade do material, nem se demonstra prejuízo efetivo, razão pela qual não se configura nulidade.

Por todo o exposto, fundamentado na ausência de prejuízo concreto e na regularidade das decisões judiciais de quebra de sigilo,
rejeito a preliminar de nulidade das provas digitais
.

4)
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA
PROVA TESTEMUNHAL
E DE SUSPEIÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA

No que concerne à preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, suscitada pelas defesas de Jhon Lennon Santos Alves, Rayane Cardoso Matos e Leonardo Cardoso Matos, sob o argumento de que a oitiva da autoridade policial teria ocorrido ao arrepio do artigo 217 do Código de Processo Penal, verifica-se que tal insurgência não merece prosperar.

As teses defensivas sustentam que o Delegado de Polícia Civil, Dr. Deverly Pereira Júnior, por ter presidido o inquérito e inquirido pessoalmente os réus na fase inquisitorial, não poderia alegar "temor ou constrangimento" para depor sem a presença física dos acusados. Argumentam os apelantes que a magistrada de piso teria cerceado o direito de autodefesa ao fundamentar a medida como um "direito da testemunha", deixando de declinar, no momento oportuno, as peculiaridades concretas que justificariam tal excepcionalidade.

Todavia, a análise do termo de audiência e da decisão posterior demonstra que a aplicação da regra de exceção prevista no artigo 217, do CPP, foi devidamente motivada pelas circunstâncias específicas do caso concreto.

O magistrado sentenciante pontuou que o temor manifestado pela autoridade policial era plenamente justificado, diante do notório poderio da organização criminosa "Beco da Morte", que conta com mais de duas dezenas de acusados e ramificações que extrapolam os limites da Comarca de Colatina.

A finalidade do art. 217 do CPP é resguardar espontaneidade do depoimento e prevenir constrangimento, sem suprimir o contraditório, desde que preservada a atuação técnica da defesa.

É imperativo consignar que o dispositivo processual em comento não faz distinção quanto à natureza da testemunha, aplicando-se inclusive a agentes de segurança pública que, embora acostumados ao combate à criminalidade, não são imunes a constrangimentos ou ameaças quando inseridos em ambientes potencialmente intimidatórios.

Ressalte-se, ademais, que a higidez do ato processual foi preservada pela garantia do contraditório, uma vez que os defensores dos réus estiveram presentes durante toda a inquirição da testemunha, podendo formular perguntas e confrontar as declarações prestadas.

A ampla defesa, nesse quadro, foi exercida por meio da defesa técnica, não havendo demonstração de pergunta impedida, indeferimento arbitrário ou supressão de oportunidade de esclarecimento.

Sob o prisma do princípio
pas de nullité sans grief
, encartado no artigo 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exigiria a comprovação de prejuízo concreto à defesa, o que não ocorreu na espécie, visto que a ausência física dos réus na sala de audiências, enquanto eram mantidos nas dependências do fórum, foi medida necessária para assegurar a espontaneidade e a fidedignidade do relato testemunhal15.... A fundamentação
ex post facto
apresentada pela juíza às fls. 1.204 apenas explicitou as razões já perceptíveis pela gravidade fática da causa, inexistindo nulidade por suposta extemporaneidade da motivação.

Ainda que se critique a técnica de motivação posterior, a nulidade não se presume: depende de demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica.

Quanto à alegada suspeição do Delegado de Polícia em razão do nome dado à investigação — "Operação Mark Chapman" — a tese defensiva de perseguição pessoal e "caçada sanguinária" carece de qualquer suporte probatório mínimo.

As defesas sustentam que a alusão ao assassino do músico John Lennon revelaria um interesse pessoal da autoridade policial no "extermínio" da figura do réu homônimo, maculando a imparcialidade do inquérito.

Contudo, como bem pontuado na sentença, a nomenclatura de operações policiais é prática administrativa que, no presente caso, reflete apenas o repertório cultural do agente público, não induzindo, por si só,
nem autoriza, sem prova objetiva de parcialidade, a invalidação de atos investigativos.

A propósito, o regime de suspeição do
art. 254, do
CPP,
refere
-se a magistrados, não se confundindo com alegações genéricas de parcialidade policial, que exigem demonstração concreta de desvio de finalidade ou fabricação probatória, inexistente nos autos.

Por fim, deve-se rejeitar o pleito de desconsideração do depoimento do Delegado de Polícia.

A palavra dos agentes públicos goza de fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando encontra ressonância no restante do arcabouço probatório, como as interceptações telefônicas, as apreensões materiais de drogas e armas, e as escalas de plantão extraídas de aparelhos celulares.

Inexistindo indícios de que a autoridade policial tenha agido com intuito de incriminar falsamente indivíduos inocentes, seu depoimento judicializado deve ser mantido como elemento de convicção robusto e legítimo para a formação do juízo de certeza condenatório, razão pela qual
voto pela rejeição das preliminares de nulidade
da prova testemunhal
e
de
suspeição.

VOTO
MÉRITO

Iniciarei pela apreciação de uma tese recursal comum a vários apelantes, qual seja, a

de
“ausência de materialidade” por inexistir apreensão de entorpecente
em poder
de determinados apelantes,
como
Matheus Christopher, Kethelin, Felipe Dantas, Cleverson Serino, Maria Aparecida, Júlio Everson e Lídia, Kamyllo, Lucas Filho
, dentre outros.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ: “
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal ”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Logo,
a
exigência de flagrância com droga na posse d
e todos os

denunciados,
reduziria indevidamente alcance normativo do art. 33 e, na prática, blindaria funções típicas de
gerência, distribuição, logística, arrecadação e comando
, comuns em contextos de criminalidade organizada, nos quais o entorpecente, via de regra, circula por “vapores”, transportadores e subordinados.

No que se refere à materialidade delitiva, não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Terceira Seção, no julgamento do HC nº 686.312/MS (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023), definiu que:

“para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, [...] é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa”.

Contudo, a tese foi
reformada
pela Suprema Corte, que passou a admitir, em hipóteses concretas, reconhecimento de materialidade e tipicidade
sem apreensão direta na posse do réu
, desde que existam outros elementos aptos a demonstrar mercancia ilícita.

Nesses termos, a tese firmada no HC nº 686.312/MS foi reformada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1476455 AgR, tendo o Pretório Excelso concluído pela prescindibilidade da apreensão dos entorpecentes para caracterizar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, adiro à posição do Supremo Tribunal Federal, que fixou a orientação expressa no sentido de que
“a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma, Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024).

Aliás, esta também é a posição externada pela 2ª Turma do Pretório Excelso, em recentíssimos julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...)
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida mesmo sem apreensão direta de entorpecentes na posse do réu, quando há prova de que as drogas foram apreendidas com corréus subordinados e pertenciam ao agravante, identificado como líder da organização criminosa. A ausência de flagrante ilegalidade inviabiliza a concessão da ordem de habeas corpus. (RHC 260102 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025)

Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Materialidade do delito. Ausência de apreensão de drogas. Existência de outros elementos indicativos da mercancia ilegal. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Ligação do investigado com grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de drogas. Prova apta, autônoma e suficiente para a comprovação da prática delituosa. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (RE 1563311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

A própria Corte Cidadã, em julgado recente, passou a acolher lógica probatória compatível com tal compreensão, especialmente em cenário de criminalidade organizada, reconhecendo que ausência de apreensão direta com acusado não afasta materialidade quando condenação se lastreia em provas robustas, como interceptações e depoimentos que demonstram liderança e coordenação, além de apreensão com corréu e liame subjetivo demonstrado. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIMITES DA REVISÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
(...)
2. O acórdão recorrido fundamentou a absolvição na ausência de apreensão de drogas e na insuficiência de provas para comprovar a materialidade do crime de tráfico, bem como revisou a dosimetria da pena aplicada ao crime de associação para o tráfico, afastando a causa de aumento prevista no art. 40, IV, Lei n. 11.343/2006.
(...)
6. A absolvição do crime de tráfico de drogas em sede revisional, sob o fundamento de ausência de apreensão direta de substâncias entorpecentes com o acusado, quando a condenação original se lastreia em provas robustas como interceptações telefônicas e depoimentos que demonstram a posição de liderança e coordenação em organização criminosa, extrapola os limites do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. A expressão "contrária à evidência dos autos" não autoriza a desconstituição da condenação pela mera insuficiência ou precariedade de provas, mas sim quando a decisão se divorcia completamente dos elementos existentes, revelando um erro judiciário patente. 7. No contexto de criminalidade organizada, a prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas não se restringe à flagrância da posse direta, sendo legítimo o reconhecimento do crime a partir de um conjunto probatório que demonstre a gerência e o comando da atividade ilícita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de apreensão de drogas diretamente com o agente não afasta a materialidade do delito se comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos e a apreensão com ao menos um corréu.
(...)”
(REsp n. 2.225.338/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)

Essas premissas resolvem o ponto controvertido,
qual seja,
a s defesa s tenta m converter um
meio de prova frequente,
que é a
apreensão direta, em
requisito absoluto
de tipicidade
e
materialidade,
o que n
ão procede.

Ora, o preceito normativo previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, prescreve 18 (dezoito) condutas passíveis de, isolada ou cumulativamente, caracterizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, é perfeitamente possível que o delito seja provado por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos, vídeos, confissões e outros elementos robustos. A exigência da apreensão como requisito essencial criaria uma dificuldade probatória desproporcional e incompatível com a natureza do delito, que muitas vezes envolve estratégias sofisticadas para ocultação da droga.

Ora, a m
aterialidade de tráfico pode resultar de
conjunto convergente
de elementos, desde que, no caso concreto, demonstre
m a
existência de substância entorpecente efetivamente comercializada/armazenada/distribuída, confirmada por apreensões e laudos produzidos no contexto investigativo e processual.
E, ainda,
nexo seguro entre substância apreendida e atividade imputada,
além do
vínculo subjetivo do apelante com cadeia de mercancia, seja por ordens, logística, arrecadação, transporte, fornecimento, contabilidade, seja por atuação direta em “pista”.

Nesse cenário, ausência de apreensão
na posse
de determinado
réu
não invalida materialidade, apenas desloca foco para exame de
liame probatório
entre atuação atribuída e tráfico constatado no contexto, ponto que foi enfrentado na instrução e valorado no édito condenatório.

Com efeito, a própria sentença consignou, de modo expresso, que
“a materialidade do delito restou inconteste”
, lastreando-se em
diversos autos de apreensão
e
autos de constatação de substância entorpecente
(com indicação de folhas e remissão a inquérito policial apensado), além de
laudos periciais de exame químico
, circunstância que afasta a narrativa de “inexistência de droga” nos autos e evidencia que o processo não versa sobre fato “sem vestígio” periciado.

A leitura conjugada dessa fundamentação mostra que a materialidade não foi extraída de suposições, mas de
documentos formais de apreensão
e
provas periciais
(laudos de exame químico), com indicação concreta de peças e folhas.

Nesse quadro, eventual inexistência de apreensão
na posse direta
de alguns réus não conduz, por si, à absolvição por ausência de materialidade, pois a materialidade, aqui, foi demonstrada por
apreensões efetivas
e
laudos,
e a discussão sobre “não apreensão com este ou aquele apelante” projeta-se, com maior rigor técnico, para o
plano da autoria
e do nexo subjetivo com a dinâmica de mercancia, tema a ser enfrentado com base nas interceptações, prova oral e demais elementos individualizadores,
em análise individualizada de cada apelação interposta.

Feitas tais considerações, adequado o reconhecimento da materialidade delitiva em face de todos os sentenciados, assim,
prossigo com a análise individualizada quanto às teses voltadas à autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

1
) APELANTE
JHON LENNON SANTOS ALVES

No que tange ao mérito recursal atinente ao réu
JHON LENNON SANTOS ALVES
, vulgo
“Moço”
ou
“Lemão”
, a análise detida do arcabouço probatório revela uma estrutura de poder consolidada e exercida com rigor, na qual o apelante figura como o mentor intelectual e líder supremo da facção criminosa denominada "Beco da Morte".

A despeito das razões defensivas que buscam desvincular o réu da traficância sob o argumento de que sua custódia no Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II), desde 2017, impossibilitaria o comando das atividades do tráfico, a instrução probatória demonstrou o oposto.

O
encarceramento
do apelante
serviu apenas como um obstáculo físico,
pois,
comandava a atividade de mercancia e organizava a escala dos demais integrantes, passando ordens referentes a atitudes e repressões no bairro Bela Vista,
em especial, pela
sofisticada rede de comunicação intermediada por sua companheira, Rayane Cardoso Matos, e
por canais formais mencionados nas próprias transcrições (intermediação por advogado/carta)
.

A autoria dos delitos de
tráfico de drogas
(art. 33, Lei 11.343/06) e
associação para o tráfico
(art. 35, Lei 11.343/06) atribuídos a
JHON LENNON SANTOS ALVES
encontra lastro probatório consistente em eixo convergente,
qual seja, as

interceptações telefônicas (com transcrições),
a
prova oral judicializada,
em especial do
Delegado Deverly Pereira Júnior,
bem como dos
interrogatórios
dos corréus,
colhidos na fase investigativa e em Juízo
, tudo lido sob chave de
domínio funcional
e
comando hierárquico
em organização criminosa voltada à mercancia de entorpecentes, com atuação prolongada no “Beco da Morte” e estrutura estável.

Nesse contexto, o exame de autoria se faz sob paradigma de coautoria por direção (art. 29, CP), em que a prova recai sobre comando, disciplina interna e governança do circuito econômico do tráfico, e não sobre contato físico direto com o entorpecente.

Destaca-se que
o ponto nuclear não reside em apreensão direta de drogas em poder físico de Jhon Lennon,
que encontrava-se
custodiado, mas
sim,
na
autoria por coautoria
ou
direção,
na medida em que demonstrada sua
liderança
nessas
condutas, organiza
ção no
fluxo de decisões e
de
recursos, e man
utenção da
estabilidade d
a
associação criminosa,
sob seus comandos,
ainda que
os
atos executivos de venda, guarda, transporte,
etc., fossem
praticados por
seus
subordinados, conforme expressamente reconhecido na sentença ao tratar do “chefe” como responsável por ditar condutas a partir da unidade prisional, em coautoria com demais integrantes.

Aliás, e
sse vetor probatório, ademais, harmoniza-se com orientação jurisprudencial de que, em criminalidade organizada, a ausência de apreensão direta com a liderança não impede reconhecimento da prática, quando o conjunto probatório revela comando e coordenação do comércio ilícito
(STF, ARE 1476455 AgR; STJ, REsp n. 2.225.338/RJ).

Conforme o depoimento judicializado do Delegado de Polícia Deverly Pereira Junior, Jhon Lennon não é um traficante episódico, mas o herdeiro histórico da chefia do "Beco da Morte", após a vacância de lideranças anteriores em 2012. Narrou que as investigações apontaram sua atuação, mesmo à distância, coordenando o envio de entorpecentes da Grande Vitória para Colatina, operando um sistema de "malotes" de drogas com valores prefixados. A autoridade policial asseverou que o isolamento tático do réu, que evitava contato direto com "vapores", era uma estratégia deliberada para frustrar a identificação policial, o que confere densidade à tese de que ele exercia o comando estratégico da organização.

O liame entre a liderança de Jhon Lennon e a execução da traficância extramuros é cristalizado em prova técnica
de especial relevo probatório, qual seja,
a interceptação telefônica de
16 de março de 2019
, especificamente no diálogo travado entre sua companheira Rayane e o genitor desta, Erly.

No excerto, transcrito à folha 32 do Anexo II do Inquérito Policial, verifica-se a transmissão de uma ordem direta emanada do cárcere para a reestruturação da gerência do grupo devido à ineficiência financeira do então gerente "Carioca":

"(...) ERLY- i o advogado falou o que? o jhon lenon mandou falar o que?

RAYANE- haaa falou que o jhon lenon tá brabo igual o capeta meu filho

ERLY- mais o jhon lenon mandou fala nada não... o recado?

RAYANE- mandou... mandou para mim... mandou pro Pará pru... pru Pará arrumar uns menino bom i cai para dentro (...)

RAYANE- falou comigo que não é pra mim fica quebrando a cabeça com isso... qui ééé é pra mim ir virando com dinheiro do aluguel... (...)

RAYANE- que é para mim não fica nervosa por causa disso não... qui é para deixar qui quando ele saí vai resolver tudo...

ERLY- haa ai ele falou si... si... si esse menino sai bota o Pará lá então...

RAYANE- hã rã falou... qui é pru Pará...mandou a carta pro Pará...

ERLY- haaa RAYANE- ai onti eu até enviei a carta pro Pará

ERLY- intão u Pará também né...

RAYANE- ELE TÁ DISPOSTO A IR

ERLY- bom né rayane...
(...)".

O diálogo supera tese de “análise subjetiva” porque contém, em linguagem direta,
determinação de providência interna
(“arrumar uns menino bom i cai para dentro”),
decisão administrativa do grupo
(substituir “Carioca” por “Pará”) e
meios de transmissão
(advogado/carta), compatíveis com função de comando e gestão.

Aliás, esta transcrição derruba a tese de "análise subjetiva" da polícia, revelando que o apelante não apenas sabia das atividades, mas geria a substituição de cargos de confiança (ascendendo o indivíduo "Pará") e determinava a conduta dos subalternos.

Em conversa posterior, aparece narrativa de Rayane de que recebeu recado “agora... de tarde”, com menção a ingresso de nova remessa (“outro negócio entrou”) e encaminhamento de valor (“virando vai mandar um dinheiro”), além de carta enviada via advogado.

Transcrição integral (trecho transcrito nos autos):

“
(...
)
PAI: MENINO NÃO TI LIGOU PARA FALAR NADA NÃO? O CARIOCA?

RAYANE: NÃO FALARAM NADA...AGORA EIS TÃO VENDO QUE O BICHO TÁ PEGANDO..TIPO ASSIM....REALMENTE ELA MANDOU ADVOGADO LÁ...

PAI: HÃ?

RAYANE: É ..É...É...AGORA É....ELA BOTOU A BOCA NO TRAMBONE NÉ?...TIPO EIS TÃO VENDO QUE EU NÃO TÔ...QUI EU NÃO TÔ MAIS É..É...COM MEDO DELE ABRIR MÃO...DEIXA..ENTENDEU?

PAI: hã rã..

RAYANE: QUI TEM OUTRA PESSOAS...AGORA QUEM TÁ COM MEDO SÃO EIS..

PAI: NÃO MAIS É...É AQUILO QUE EU TI FALEI...

RAYANE: QUEM TÁ COM MEDO É EIS AGORA

PAI: FALA ....PRO LEMÃO PRA MANDAR RECADO ASSIM......PRA TIRA ELE E BOTA OUTRO LÁ...SI NÃO RAYANE ELE VAI CRIANDO AZINHA...TENDEU? ELE SÓ VAI CRIANDO AZA...

RAYANE: VÔ...VOU FALA COM JHON LENON...

PAI: FALA COM JHON LENON PRA MEXER....TIRA ELE E BOTA OUTRO...

RAYANE: MANDOU ATÉ RECADO AGORA PRA MIM DE TARDE....FALOU QUE O OUTRO NEGÓCIO ENTROU, VIRANDO VAI TRAZER PARA MIM...

PAI: HAAA ELE MANDOU PROCÊ..FALANDO?

RAYANE: HÃ RÃ.... FALANDO...QUE JÁ ENTROU OUTRO...QUE VIRANDO VAI MANDAR UM DINHEIRO PARA MIM

PAI: HAAAA

RAYANE: AGORA QUEM TÁ COM MEDO É ELES, O ADVOGADO MANDOU ALGUMA CARTA PRA ELES, QUE O JHON LENON MANDOU ONTEM...

PAI: HÃAAA

RAYANE: PORQUE....I ELA NÃO SABIA, ELA, ELA, ELE, O ADV
O
GADO MANDOU ESSA CARTA PARA ELA, DEPOIS QUE ELA VEIO AQUI EM CASA

PAI: O ADVOGADO MANDOU A CARTA PRA QUEM ?

RAYANE FALA COM UMA CRIANÇA- olha só você joga.....manchando a porra do vidro rapaz...que graça tem que fica passando a mão ai...poxa...

RAYANE: MANDOU PRA EIS....PORQUE AGORA DE TARDE NA HORA QUE EU TAVA INDO LÁ (...)
(
fls. 43/44 do anexo II do IP
)

Esse bloco evidencia
governança de mercado ilícito,
com
controle de entrada de remessa, expectativa de “virar” (vender) e remeter dinheiro, além de comunicação formalizada por carta intermediada por advogado.

O dado relevante, para autoria de Jhon Lennon, repousa em dupla constatação:
conteúdo decisório
atribuído a ele e
efeito operativo
produzido no grupo, por meio de Rayane.

O trecho transcrito no acervo mostra Rayane relatando entrega de dinheiro por Nadir (companheira de “Carioca”) e, na mesma sequência, afirmando ter enviado advogado “no jhon lenon”, exibindo carta “que o jhon lenon mandou”.

Ressalta-se que o
acervo não se limita a “menção de nome”,
mas
há
transcrições que narram ordem de substituição de gerente e recrutamento
(fl. 32, Anexo II),
outras em
que
se
descreve recado recente do líder, entrada de remessa e repasse de dinheiro, com carta via advogado
(fls. 43/44, Anexo II),
e, ainda,
transcrição que demonstra cobrança e disciplina financeira, com advogado acionado “no jhon lenon” e carta do líder utilizada como instrumento de pressão interna
(fls. 29/30, Anexo 02).

Sob prisma probatório, as interceptações mostram exercício concreto de domínio funcional: substituição de gerente, recrutamento (“arrumar uns menino bom”), orientação para resolver problemas e comando financeiro (“virando vai mandar um dinheiro”).

Observa-se que n
ão se trata de reputação criminal ou presunção,
mas
trata-se de
conteúdo comunicacional
atribuído ao comando, exteriorizado por interlocutora que se identifica como destinatária de ordens, com instrumentos formais de transmissão (advogado/carta), compatível com autoria por direção.

Ademais, a
conexão entre os interrogatórios reforça essa conclusão,
eis que,
enquanto Jhon Lennon utilizou o direito ao silêncio em juízo, seu subalterno direto,
o réu
Matheus Christopher Antunes Nascimento ("MT")
, confessou em sede judicial que exercia a gerência local e realizava o comércio de drogas especificamente para Jhon Lennon.

Há, ainda,
o depoimento do menor
Willian Basílio Pereira,
que em 09/10/2019 (fl. 788, Vol. IV do IP), afirmou taxativamente que traficava para a facção de Jhon Lennon e que o reconhecia como o "chefe" do grupo,
o que
forma um nexo de prova oral e técnica,
compatível com standard condenatório para autoria por direção
, sem margem a dúvida razoável.

Consta nos autos referência a interrogatório em que Jhon Lennon negou acusações e declarou que “não tem mais boca na cidade de Colatina/ES”, acrescentando que tomou conhecimento de que “Carioca” estaria “de frente ao tráfico” naquela região.

Ora, e
ssa negativa não destrói, por si, o arcabouço probatório, porque a própria versão do réu admite conhecimento de que
‘Carioca’ ocupava posição de frente
ou
gerência
, elemento que se encaixa, com precisão, nos diálogos interceptados em que se discute substituição de gerência e cobrança por repasses (“tirar ele e botar outro”; carta enviada; repasses irregulares).

Destaca-se também a declaração de Kethelin, em sede policial, segundo a qual, “apesar de estar preso desde 2017, era John Lennon Alves quem dava palavra final... por meio de advogados e por meio de esposa ‘Rayane’” (fls. 673/676, Vol. 04 do IP).

Portanto, resta evidenciada
ligação robust
a
entre interrogatórios e interceptações,
em razão do seguinte
: (i) Jhon Lennon admite conhecimento de “Carioca” “de frente”; (ii)
as
interceptações mostram interferência decisória atribuída a Jhon Lennon para substituir “Carioca” por “Pará” e cobrar repasses; (iii)
a corré
Kethelin descreve mecanismo de comando
via advogados e Rayane
, exatamente a via mencionada nos diálogos (“advogado falou...”, “mandou carta...”).

Cumpre destacar, ainda, que a logística financeira do grupo é outro pilar que sustenta a condenação.

A instrução revelou que a organização operava em ciclos, sendo que o
"segundo malote"
de vendas, correspondente a cerca de
R$ 20.000,00
, era destinado exclusivamente a Jhon Lennon e Rayane.
Ora, e
ssa contabilidade estruturada, extraída de diálogos e da confissão da corré Kethelin Braga de Souza, demonstra que o apelante era o destinatário econômico final da mercancia ilícita, exercendo o domínio sobre o lucro do crime, elemento essencial para a tipificação do tráfico em coautoria e da associação para o tráfico.

Destarte, o apelante Jhon Lennon, como chefe, ditava condutas do grupo a partir de cárcere e, mesmo sem prática pessoal de todos os verbos do art. 33, agiu em coautoria com demais denunciados, que atuavam “por ordem direta” dele, com domínio de organização criminosa voltada ao tráfico.

No que concerne ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei de Drogas, observa-se que exige-se estabilidade e permanência, não bastando concurso eventual.

Após detida análise dos autos, a p
rova aponta
a
estabilidade
da associação do apelante Jhon Lennon com os demais réus,
em
decorrência da constatação do seguinte
: (a)
o
depoimento de Willian Basílio descrevendo facção liderada por Jhon Lennon e ingresso mediado por “Stuart”, com referência a “chefe”; (b)
as
interceptações reiteradas, em ciclos, versando sobre gerência, substituição, repasses e cartas, revelando dinâmica contínua de comando e disciplina interna; (c)
os
fatos se estendem por 2017–2019, sob liderança de Jhon Lennon, com apreensões vinculadas à atuação do grupo e diligências de “Operação Mark Chapman”, envolvendo mandados, celulares e colaborações, e ainda registra custódia de Jhon Lennon no
Centro de Detenção Provisória de Viana II
no período, sem quebra de liderança.

Por fim, a manutenção das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06 é imperativa.

As provas demonstram que a facção era armada para garantir o domínio territorial e impor medo aos moradores, e a cooptação de menores era o
modus operandi
basilar da organização, conforme as requisições da Vara da Infância que deram origem ao feito
e depoimentos colhidos dos menores.

Assim, a condição de líder de uma associação armada, que utiliza adolescentes para a linha de frente do tráfico, atrai a responsabilidade plena de Jhon Lennon sobre esses atos executórios praticados sob seu comando.

Nesse quadro, não se trata de responsabilização objetiva pela condição de liderança, mas de imputação por adesão e direção de plano delitivo estável em que emprego de arma e utilização de adolescentes se mostram funcionais e previsíveis à dinâmica do grupo, razão pela qual causas de aumento incidem em coautoria, à luz do conjunto probatório delineado.

Diante da robustez e convergência entre interceptações em tempo real, confissões de corréus e testemunhos policiais, a conclusão é
que a
prova ultrapassa patamar de dúvida razoável sobre autoria
de JHON LENNON SANTOS A
L
VES, pois não figurava
como
mero
espectador preso, mas como
núcleo decisório
que define gerência, disciplina repasses e orienta providências operacionais, com estabilidade própria de associação voltada ao tráfico, o que sustenta, de modo persuasivo, conclusão de autoria
por direção e coautoria
quanto ao art. 33, e de
vínculo estável e permanente
quanto ao art. 35, na forma delineada pelos autos e sem necessidade de criação de quaisquer elementos extrínsecos.

2) APELANTE RAYANE CARDOSO MATOS

No que tange ao mérito recursal atinente à ré
RAYANE CARDOSO MATOS
, a análise detida do arcabouço probatório revela que sua atuação na facção criminosa "Beco da Morte" transcendia, em larga escala, o mero vínculo afetivo com o líder encarcerado Jhon Lennon Santos Alves.

As provas coligidas demonstram que a apelante funcionava como o
braço executivo e financeiro externo
da organização, atuando como uma indispensável
longa manus
da chefia,
sendo ela
capaz de operacionalizar o tráfico e manter a coesão do grupo, mesmo diante da custódia física de seu companheiro
Jhon Lennon Santos Alves,
não se tratando, portanto, de responsabilização por “contaminação” decorrente de relação afetiva, mas de imputação por adesão funcional e voluntária à dinâmica delitiva.

A prova de autoria mais contundente repousa na interceptação telefônica datada de
16 de março de 2019
, especificamente no diálogo travado entre Rayane e seu genitor, Erly Faria de Matos (fl. 32 do anexo II do IP).

Neste excerto, fica cristalizado o exercício do poder de mando delegado à ré, que não apenas recebia ordens, mas geria a reestruturação da hierarquia da facção devido à ineficiência comercial dos gerentes locais:

“
(...) ERLY- i o advogado falou o que? o jhon lenon mandou falar o que?

RAYANE- haaa falou que o jhon lenon tá brabo igual o capeta meu filho

ERLY- mais o jhon lenon mandou fala nada não... o recado?

RAYANE- mandou....mandou para mim..mandou pro Pará pru..pru Pará arrumar uns menino bom i cai para dentro (...)

ERLY- haa ai ele falou si..si..si esse menino sai bota o Pará lá então...

RAYANE- hã rã falou ..qui é pru Pará...mandou a carta pro Pará....

ERLY- haaa

RAYANE- ai onti eu até enviei a carta pro Pará (...)”.

A densidade técnica desta prova reside na demonstração de que Rayane era a responsável por materializar as determinações de Jhon Lennon, utilizando-se inclusive de cartas e advogados como canais de comunicação para garantir que a organização não sofresse interrupção nas atividades ou enfraquecimento do comando, em decorrência da prisão de seu companheiro.

A própria transcrição evidencia a interlocução direta da apelante, e não meros “diálogos de terceiros”, o que enfraquece a narrativa recursal de inexistência de prova imediata quanto ao seu agir.

A alegação de que ela ignorava as atividades ilícitas cai por terra quando confrontada com sua própria fala sobre a contabilidade do tráfico.

Em diálogo às folhas 29/30 do Anexo 02 do IP, Rayane fiscaliza o rendimento do corréu Ewerton ("Carioca"), afirmando que em dois meses ele já deveria ter
“virado” (comercializado) ao menos dois a três quilos de entorpecentes
. Tal precisão numérica e terminológica é incompatível com a tese de desconhecimento ou neutralidade.

Portanto,
a sentença não atribui responsabilidade a Rayane apenas por ser “companheira”,
mas d
estacou que apesar da
negativa de ciência e
dos
fatos imputados,
a apelante
Rayane
admitiu
conhecimento de valores “depositados em sua conta e repassados para terceira pessoa”, reconhecendo percepção de “alguma coisa estranha”, pois Jhon Lennon “estava preso e não trabalhava”.

O decreto sentencial também
conclui que, “a partir das conversas interceptadas e testemunho da autoridade policial”,
a
função de Rayane seria “repassar as ordens” do chefe, recebidas em visitas ao cárcere ou por advogados.
Assim, afasta a alegação de
“
mero
vínculo afetivo” para
concluir pela
função operacional
no grupo,
diante da
verificação direta nas comunicações e na prova oral.

A gestão financeira da associação também gravitava em torno da apelante
eis que a
instrução revelou que a facção operava com "malotes" de valores prefixados, sendo que o
"segundo quilo" (ou segunda remessa)
, correspondente a aproximadamente
R$ 20.000,00
, era repassado diretamente a Rayane e Jhon Lennon.

A ré Nadir de Oliveira Bijos, em conformidade com a "lei del tráfico" que proibia homens casados de tratarem com as esposas de outros membros, era quem levava o dinheiro fisicamente até a residência de Rayane, conforme diálogo em que esta relata ao pai:
“ela apareceu aqui né... com dinheiro... ai eu peguei não dei confiança”
. Esse trecho, além de revelar ciência sobre a origem/fluxo do numerário, é coerente com a posição de “centralidade financeira” que a sentença atribui à apelante.

A conexão entre os interrogatórios reforça o papel de ascendência de Rayane. Enquanto a ré buscou em juízo minimizar sua conduta, alegando que apenas via valores caírem em sua conta sem saber a origem, a corré
Kethelin Braga de Souza
, em sede policial (fls. 673/676, Vol. 04 do IP), foi categórica ao descrever a hierarquia do grupo, situando Jhon Lennon e Rayane no topo e asseverando que o líder dava a
"palavra final" por intermédio de sua esposa
. Esta subordinação é ratificada pelo episódio do indivíduo de alcunha
“Baiano”
, que, ao sair do presídio, procurou Rayane para solicitar a sua
“bênção”
para integrar a associação, reconhecendo nela a autoridade delegada para autorizar novos membros.

Por fim, o vínculo de estabilidade e permanência, elementares do crime do Art. 35 da Lei 11.343/06, resta sobejamente demonstrado pela continuidade das comunicações ao longo dos quatro ciclos de interceptação e pela sofisticação do fluxo de arrecadação de valores da Grande Vitória para Colatina, mediado por transportadores como seu irmão Leonardo Cardoso Matos.

A prova oral judicializada, notadamente o depoimento do Delegado Deverly Pereira Junior, harmoniza-se com os áudios, confirmando que Rayane promovia e organizava a atividade dos traficantes subordinados, exercendo poder de comando sobre todo o grupo extramuros, como na conversa em que transmite a ordem para substituição de “Carioca” na gerência do grupo por “Pará”.

Diante da convergência entre a prova técnica e testemunhal, a conclusão é de que a ré não apenas tinha ciência, como era peça-chave na manutenção da engrenagem armada da facção, justificando-se a manutenção integral da condenação, quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Destarte, incabível o reconhecimento da pretensão de aplicação d
a minorante do “tráfico privilegiado”, tendo em vista que
“A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(
STJ,
AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

3
) APELANTE
NADIR DE OLIVEIR BIJOS

Em seu recurso, a apelante
NADIR DE OLIVEIRA BIJOS
pretende a absolvição, ao argumento de suposta carência de provas, destacando que a condenação teria se apoiado
“unicamente no vínculo afetivo”
com o suposto líder da associação criminosa.

A tese, contudo,
não se sustenta quando cotejada com o conjunto probatório judicializado
, especialmente, as interceptações com conteúdo operacional, a prova material decorrente de apreensão domiciliar e a correlação externa entre os diálogos e os achados concretos da investigação,
não se tratando, portanto, de imputação por presunção ou “contaminação” por condutas de terceiros
.

A instrução processual revelou que Nadir não era uma figura periférica ou ignorante das atividades do companheiro Ewerton
(“Carioca”),
ao revés, ela desempenhava a função de
eixo logístico e financeiro externo
da facção "Beco da Morte", atuando como o canal de comunicação vital entre a gerência foragida,
qual seja, seu companheiro,
e os núcleos operacionais em Colatina.

A materialidade do tráfico
praticado por Nadir resta demonstrada em decorrência d
o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão temporária, em
25/07/2019
,
em que
foram encontrados, no interior d
e sua
residência,
uma

arma de fogo calibre .38 municiada, 16 munições, 13 buchas de maconha, porção de maconha (~40g), celular (IMEI 353690105074570), balança de precisão, três cadernos com anotações e R$ 905,00
, com referência expressa ao
auto de apreensão (fls. 480/481 do IP),
o
que se verifica no caso é presença de droga e apetrechos indicativos de mercancia, circunstância que
ultrapassa, com margem segura, a hipótese defensiva de uso isolado
, além de
dialogar com o contexto de “proteção armada” e de circulação de drogas no núcleo local
.

Embora a defesa sustente que tais itens pertenciam exclusivamente ao seu companheiro e que Nadir desconhecia sua existência no banheiro da casa, a guarda e o depósito de entorpecentes em local sob seu pleno domínio configuram a consumação do tipo misto alternativo do narcotráfico. Ademais, a tese de ignorância é infirmada pela apreensão dos cadernos de anotações, os quais, em conjunto com as provas digitais, atestam que a ré geria o inventário da associação.

No tocante à autoria, a negativa apresentada em interrogatório (
“nunca teve conhecimento da existência da associação criminosa Beco da Morte, e nunca traficou drogas; afirmou que era usuária desde o ano de 2016, e que a maconha e o crack encontrados em sua casa eram para consumo próprio; declarou que a arma de fogo era de seu ex-companheiro”
)
não prevalece isoladamente
diante dos elementos objetivos que a vinculam
à engrenagem de comunicação, intermediação e logística
do grupo.
A autodeclaração exculpatória, como regra, deve ser confrontada com o restante da prova
, e, no caso,
há robusta convergência entre diálogos interceptados, narrativa investigativa e evidências materiais
, de modo que
não se instala dúvida razoável apta a autorizar o art. 386, VII, do CPP
.

A sentença descreve que Nadir é companheira de
Ewerton Fernando Ribeiro da Silva (“Carioca”)
, apontado como gerente e “homem forte” da associação, e assinala função primordial de Nadir,
qual seja, de

“auxiliar seu companheiro, fazendo a ponte entre ele e os demais denunciados”
, com ciência das atividades ilícitas e auxílio no
armazenamento de drogas e armas em sua residência para o grupo
. A inferência judicial não se apoiou apenas no vínculo afetivo, mas em atos concretos descritos nas interceptações,
na apreensão em sua residência e nas demais provas
.

A
s interceptações evidenciam que a atuação atribuída à apelante
não se reduz à condição de “companheira” de integrante do grupo
, mas se apresenta
como elemento funcional do esquema
, em posição de contato e interlocução com a cúpula e com o núcleo operacional.

Nesse ponto, há interceptação emblemática em que Rayane narra que
Nadir foi até a residência dela “com dinheiro”
, vinculando a entrega a repasse oriundo do tráfico.

A sentença transcreve o núcleo desse diálogo, no qual Rayane, ao pai Erly, relata:
“
ela apareceu aqui né... com dinheiro...
” e, em seguida, afirma ter cobrado “
Nadir
” (“
...eu falei assim Nadir...
”), no contexto de repasses e dificuldades financeiras. A própria sentença ressalta, imediatamente antes, que esse diálogo se refere ao repasse do “lucro auferido com a venda de drogas”, extraindo dele elemento de
intermediação financeira
, atribuído à apelante.

Além disso, consta diálogo interceptado em que
Matheus Christopher pergunta a Lucas
Filho
se “a mulher” mandou mensagem,
sendo que demonstrado
que a “mulher”
refere-se à

Nadir
, ligada à programação de “nova remessa de entorpecentes ou entrega de valores” (fls. 125 do anexo II do IP)”.

A sentença corretamente interpreta esse diálogo como indicativo de que Nadir “auxiliava constantemente” Carioca, “responsável por avisar aos integrantes da organização sobre a remessa de entorpecentes”.

Ainda que o trecho seja conciso, ele se insere, segundo a motivação sentencial, em sequência probatória de remessas/valores, reforçando atribuição de papel de
coordenação logística
.

Ressalta-se que a perícia para identificar interlocutores não se mostrou imprescindível, tanto porque não foi requerida oportunamente, quanto porque “contexto das conversas utilizadas como prova permite com clareza identificar interlocutores” e defesas não apontaram falha específica, ficando em alegações genéricas.

Conforme asseverado pelo Delegado de Polícia Deverly Pereira Junior, a partir do momento em que "Carioca" passou a se ocultar para evitar a prisão, disseminando a falsa informação de que estaria custodiado, Nadir assumiu a incumbência de intermediar ordens e gerir o fluxo de entorpecentes e valores para a organização.

Observa-se que as interceptações não são o único meio de prova, mas amparados por depoimentos e pela apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes que, em harmonia com indícios dos autos, pertenciam à associação criminosa investigada.

No tocante ao crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06), o vínculo estável e permanente é comprovado pela inserção funcional da ré na denominada
"lei do tráfico"
.

A instrução revelou que, na estrutura hierárquica do grupo, as tratativas entre homens casados e esposas de outros membros eram vedadas,
e,
por tal razão, Nadir assumia a interlocução direta com as corrés
Rayane Cardoso Matos
(esposa do líder Jhon Lennon) e
Kethelin Braga de Souza
(esposa do gerente MT).

A corré Kethelin, em seu interrogatório policial (fls. 673/676, Vol. 04 do IP), foi categórica ao afirmar que Nadir e "Carioca" eram o ponto de ligação entre a chefia na Grande Vitória e o gerente local em Colatina, asseverando que a partir de março de 2019 passou a manter contato direto com Nadir para alinhar a logística da facção.

Inclusive,
há referência a conversa entre
Kethelin e Nadir,
em que Kethelin envia fotos de armas e informa quantidade de munições, inclusive com menção de “mandou” munições, conforme
o seguinte trecho
:“
KETHELIN: Só tem 6 de pt... Mt falou... Tem 14 bala de 32... E 10 de 38... Pq vc mandou 10 de 38 e 20 de 32...
(fl. 115 do volume III do anexo III)”.

Assim, tal diálogo reforça inserção em rotina logística do grupo (controle de munição/armamento), compatível com estrutura organizada e não episódica.

A eficácia persuasiva da prova técnica é cristalizada no diálogo interceptado em
16 de março de 2019
, onde Rayane Cardoso Matos relata ao seu pai que Nadir compareceu pessoalmente à sua residência para realizar o repasse financeiro do tráfico
:

"ela apareceu aqui né... com dinheiro... ai eu peguei não dei confiança... falei tanta coisa com ela pai... como qui a pessoa fica dois meses sem nenhum real"
.

Este excerto, somado à informação de que Nadir solicitou ao gerente Matheus Christopher a contratação do taxista Lucas Filho Custódio ("Lucão") para realizar o transporte intermunicipal de vultosas quantias (R$ 23.000,00) e cargas de drogas, demonstra que a apelante exercia poder decisório e controle sobre a logística de arrecadação da facção.

Por fim, a manutenção da majorante do
emprego de arma de fogo
(Art. 40, IV) é imperativa, dada a apreensão física do revólver .38 municiado na residência da ré. O liame instrumental do armamento com o tráfico é reforçado por diálogos entre Kethelin e Nadir (fl. 115, Vol. III, Anexo III), nos quais a primeira presta contas do estoque bélico. Tal prova digital demonstra que Nadir possuía ciência e ingerência sobre o arsenal utilizado para assegurar o domínio territorial do "Beco da Morte".

Portanto, a
prova
colhida
não retrata Nadir como mera companheira de “Carioca” sujeita a presunção por vínculo afetivo. O acervo, na forma registrada na sentença, aponta
participação funcional
em tarefas essenciais ao tráfico e à associação,
com

intermediação de repasses financeiros
,
articulação de remessas/entregas de valores
com outros membros,
armazenamento domiciliar de drogas e instrumental de mercancia
, e
engajamento em logística de armamento/munições
, com confirmação por
depoimento judicial do Delegado Deverly
acerca de intermediação de ordens e achados no domicílio.

Diante da convergência entre a prova material, os depoimentos judicializados da autoridade policial e os interrogatórios que ligam os réus entre si, conclui-se que a condenação de Nadir de Oliveira Bijos é medida de rigor, restando plenamente caracterizada a prática da traficância e sua atuação consciente e estável na associação criminosa armada.

4)
MATHEUS CRISTOPHER ANTUNES NASCIMENTO

A defesa de Matheus Christopher Antunes Nascimento sustenta, em apertada síntese, a fragilidade do acervo probatório que amparou a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Alega, em especial, inexistência de materialidade delitiva, sob o argumento de que não teria havido apreensão de entorpecentes em poder do apelante e que inexistiria laudo toxicológico definitivo em relação a ele. Assevera, ainda, que a prova estaria lastreada em interceptações “sem áudios originais” e em relatórios “unilaterais”, bem como que haveria dúvida objetiva na identificação do interlocutor, diante da alegada existência de homônimos.

Quanto à materialidade delitiva, contudo, a sentença aponta que o delito do art. 33 restou evidenciado por apreensões formalmente documentadas no contexto investigativo e operacional da facção, destacando, em relação ao núcleo gerencial, o Auto de Apreensão de fl. 693, no qual foram arrecadadas 1.960 pedras de crack e 14 pinos de cocaína em poder de Matheus Christopher. Ainda, no BU nº 38880541 foram apreendidas 12 buchas de maconha, indicando, de forma objetiva, a circulação efetiva de entorpecentes no âmbito das condutas apuradas.

De qualquer modo, consoante anteriormente fundamentado, no contexto dos autos,
a m
aterialidade de tráfico
em relação ao apelante Matheus, não decorre apenas dos entorpecentes apreendidos em seu podem, mas
resulta
m
de
conjunto convergente
de elementos,
que
demonst
ram a apreensão
de substância entorpecente
com outros coautores,
confirmada por apreensões e laudos
definitivos apontados na Sentença.

O apelante não apenas figurava como uma peça importante na engrenagem da facção "Beco da Morte", como exercia a função estratégica de
gerente local
, coordenando a logística de distribuição de entorpecentes e a contabilidade financeira do grupo sob o comando de Jhon Lennon Santos Alves.

No tocante à higidez da prova digital e à suposta dúvida na identificação do interlocutor, a tese de "incerteza objetiva" revela-se meramente retórica e dissociada da realidade instrutória.

O apelante
Matheus Christopher, em seu interrogatório sob o crivo do contraditório,
ratificou sua participação nos diálogos extraídos de seu celular
, admitindo ser o interlocutor que tratava da contabilidade do tráfico.

Além disso, ao tratar do próprio Matheus, a
S
entença registra prova extraída de
WhatsApp
e de
perícia realizada no celular
do réu e de sua companheira, de onde se extraíram conversas e fotografias relacionadas a armas e munições. Logo, mesmo sob a crítica defensiva quanto a determinados áudios, o acervo não se exaure em narrativa policial: há prova material e prova pericial associada ao conteúdo digital, além da apreensão/ocultação indicada por ele.

A defesa sustenta que haveria “mais de um acusado com o prenome Matheus”, comprometendo a identificação do interlocutor e maculando a prova. Todavia, essa alegação perde força diante de passagens em que o próprio conteúdo do diálogo identifica o interlocutor de modo explícito.

A sentença transcreve diálogo em que o interlocutor se autoidentifica:
“
O Meleca mano, é Matheus que tá falando mano
” (fls. 108 do anexo II do IP). No mesmo bloco, Matheus controla a dinâmica do ponto, orientando que, “quando tiver acabando”, liguem para ele, e cobrando a presença de “Meleca”. Trata-se de identificação interna do interlocutor, incompatível com dúvida “objetiva” genérica.

A individualização do apelante é corroborada por prova técnica de vulto, como a conversa de 20 de maio de 2019 (fls. 32/33, Volume I, Anexo III do IP), na qual ele detalha o acerto de contas da facção:

"
Na minha mão fico 5.000 que já tinha antes de eu pega essa responsa [...] ai veio na minha mão mais dois malote de 12.500 e um malote de 6.500 [...] ai total fica 31.500. Ai descontando 4.000 do lemão e 1.500 meu, fica faltando eu acerta 26.000 mil”.

A própria defesa reconhece que, no interrogatório judicial (mídia 1), o apelante “confessou ter praticado a venda de entorpecentes por um período”. A questão devolvida é se tal confissão isolada sustentaria a condenação tal como lançada.

O ponto é que a condenação não se apoia na confissão como único pilar,
mas sim
integra
outras provas, como as
interceptações que revelam Matheus organizando ponto e fornecimento (“quando tiver acabando você me liga...”, “fala com Meleca...”),
o
diálogo com “Carioca” sobre
dinheiro
,
mercadoria
e necessidade de avisar previamente (“vou levar 7.000...”, “pq só tem 1.500 de mercadoria...”, “é 1.000 da xa do Stuart”);
a
apreensão prévia de maconha em posse (12 buchas), e
a
ocultação de 1.960 pedras de crack e 14 pinos de cocaína, indicada por ele.

A análise técnica da mensagem enviada pelo apelante MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO, vulgo
“
Stuart”, endereçada ao líder supremo da organização, JHON LENNON SANTOS ALVES (fls.189/198 do volume II do anexo III)
também
serve como elemento de conexão que confirma a participação de outros apelantes, citando nominalmente os indivíduos em quem confiava para a gestão da crise: “tem eu e mas três que confio btf pra essas parada MT para e Lemao”. Stuart identifica Matheus Christopher (“MT”) e Everson Serino (“Lemão”) como o núcleo duro operacional, o que corrobora os relatórios de inteligência e as escalas de plantão encontradas nos celulares apreendidos.

Destarte,
a narrativa sentencial registra materialidade de condutas de mercancia, além de prova robusta da atuação funcional do apelante como gerente local, com controle financeiro e operacional do ponto, em termos que superam, com segurança, a hipótese de participação ocasional.
A confissão, nesse cenário, opera como elemento de reforço (e não de substituição) da prova independente já delineada nos próprios diálogos e registros de contabilidade
, de modo que a versão defensiva de insuficiência probatória não se sustenta.

Quanto ao crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06), o vínculo estável, permanente e a estrutura empresarial do grupo restaram sobejamente demonstrados.

A sentença também registra que valores auferidos com a venda eram entregues a Matheus Christopher e que ele “organizava a escala de vendedores na rua” (declaração mencionada no corpo decisório). Soma-se a isso o diálogo com “Bolinho” e o controle de abastecimento (“quando tiver acabando... me liga”) e os diálogos com “Carioca” envolvendo prestação de contas, dinheiro e mercadoria.

Em especial, destaca-se a prova referente à

escala semanal de plantão,
extraída dos aparelhos celulares do réu e de sua companheira Kethelin Braga de Souza (fls. 75 do Volume VI, Anexo III), na qual Matheus organizava os turnos dos "vapores" subordinados, escalando-se às sextas-feiras e gerindo os demais dias (Segunda: jefim; Quarta: Talay; Domingo: Meleca).
Ora, e
ste planejamento empresarial é ratificado pela confissão da corré Kethelin (fls. 842/847, Vol. 04 do IP), que descreveu minuciosamente o fluxo de lucros, afirmando que o
quarto malote de R$ 6.000,00
era destinado especificamente ao pagamento da gerência local exercida por Matheus.

A sentença registra depoimento do Delegado Deverly que descreve Matheus como vendedor desde a adolescência, cooptado por “Carioca”, ascensão à gerência local, recebimento de valores expressivos e permanência na gerência até a prisão em 27/07/2019. Narra, ainda, modus operandi estável: remessas da Grande Vitória para Colatina, ocultação em “tonéis” enterrados em área de vegetação, retirada fracionada para distribuição aos “vapores”, depósito do dinheiro nos mesmos tonéis e recolhimento posterior por enviado do gerente externo, acrescentando que apenas “Jhon Lennon e os gerentes externos e locais” conheciam o local.

Portanto, a conclusão sentencial quanto ao animus associativo encontra lastro em elementos concretos de organização e continuidade, e não em presunções genéricas.

As causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, também devem ser mantidas ante a robustez dos elementos de convicção.

A defesa sustenta que não houve apreensão de arma em posse direta do apelante e que faltaria prova concreta individualizada de emprego de arma.

A sentença, contudo, registra que, por mensagens de WhatsApp, Matheus praticava tráfico “mediante intimidação armada”, e que perícia no celular dele e de Kethelin revelou conversas e fotografias de armas, munições e indivíduos armados.

O
emprego de arma de fogo
é materializado não apenas por diálogos operacionais — como o de 02/04/2019, em que se discute a distribuição de pistolas e revólveres (fls. 31/33 do Vol. V, Anexo III) —, mas também por vídeos periciados, nos quais o apelante aparece dançando com armas na mão.

Há, ainda, diálogo que mostra Matheus recebendo pedido (via Kethelin) para fotografar “peça” (armas) e munições e afirmando que “vai tirar aqui”, além de referir onde estavam munições/armas (“32 no Lucão... 38 com Talay”).
Ora, tal
trecho afasta
a
ideia de mera imputação difusa,
eis que
evidencia
o
conhecimento operacional
,
o
manuseio informacional e
a
integração à logística de armamento do grupo.

No que tange ao
envolvimento de menores
, a autoria é reforçada pelos depoimentos dos adolescentes
Rhuan Mendes Amaral
e
Guilherme Pedro
, que confirmaram em sede policial (fls. 782/785 e 797/798 do IP) que traficavam sob as ordens diretas de Matheus Christopher, relatando inclusive agressões perpetradas pelo réu para manter a disciplina no "Beco da Morte".

A prova colhida indica, expressamente, associação de Matheus com menores nominalmente apontados (Guilherme Pedro “Carreirinha”, Jefferson Basílio, Rhuan Mendes Amaral “Vovô”, Guilherme Pinheiro “Três Bolas”), citando depoimentos de Rhuan e de Guilherme Pedro em sede investigativa, além de mencionar material encaminhado pelo Juízo da Infância e Juventude corroborando reiteradas vinculações de adolescentes ao réu.

E ainda, há diálogo que atribui a Matheus comando sobre distribuição a “Carreirinha”, com contagem de unidades e cobrança de dinheiro, e que é tratado como evidência do envolvimento de adolescente “Guilherme Pedro” na dinâmica do grupo:

“
MATHEUS CHRISTOPHER: Já ativou ele já? ... Tem quantas com ele? ... Sete ... A o resto tem dinheiro? ... Vou aí.
” (fls. 129/130, Anexo 02 do IP).

Tal conversa individualiza a atuação do apelante sobre a logística de distribuição e recebimento de valores envolvendo “Carreirinha”, apresentado no parecer como adolescente, o que confere lastro objetivo à majorante.

D
i
ante da convergência absoluta entre a
confissão espontânea
, a
vultosa apreensão material
de quase duas mil pedras de crack e a
prova digital de estruturação hierárquica
, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A conduta do apelante preenche todos os requisitos típicos, evidenciando um desvalor de ação elevado e a inserção consciente em uma organização criminosa armada.

Por conseguinte, mantenho, por seus próprios fundamentos (aqui explicitados e densificados), a condenação pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como as causas de aumento reconhecidas, votando pelo desprovimento do recurso defensivo de Matheus Christopher Antunes Nascimento.

5) KETHELIN BRAGA DE SOUZA

No que concerne ao mérito recursal da apelante Kethelin Braga de Souza,
observa-se que a insurgência defensiva se estrutura, em síntese,
na alegação de
insuficiência probatória para os arts. 33 e 35, sob o argumento de ausência de apreensão direta e de atos típicos de mercancia, com invocação de que seria “apenas companheira” de Matheus.
E, por fim, a
impugnação à majorante do art. 40, IV, por suposta inexistência de prova concreta acerca do emprego
ou
posse funcional de arma.

No presente caso, restou comprovada a materialidade delitiva por diversos flagrantes e laudos periciais coligidos ao caderno investigativo,
de modo que a discussão recursal — tal como articulada — não se resolve pela inexistência de apreensão em poder físico da apelante, mas pela verificação do liame subjetivo e do domínio funcional de condutas que dão suporte à mercancia e à gestão do estoque, da logística e do caixa do grupo.

Diferentemente do que sustenta a apelante
, a inexistência de flagrante em sua posse não autoriza, por si, a absolvição, quando o acervo revela atuação estável em engrenagem típica de distribuição, guarda e controle de entorpecentes e valores.
A propósito, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal admite a manutenção de condenação por tráfico mesmo sem apreensão direta com o agente, desde que haja outros elementos autônomos e suficientes de prova da mercancia ilícita e do vínculo funcional com o estoque/apreensões e com a dinâmica do comércio espúrio.

Quanto à autoria, a
s evidências demonstram que a apelante exercia uma
função logística e financeira vital
na facção "Beco da Morte", atuando como o elo de comunicação estratégica e fiscalização contábil entre a gerência local e a gerência externa da organização.

Restou demonstrado que
Kethelin detinha pleno conhecimento e ingerência sobre as
1.960 pedras de crack e 14 pinos de cocaína
apreendidos em local indicado por seu companheiro, Matheus Christopher, carga esta que ela mesma monitorava contábilmente.

A sentença descreve que funções de Kethelin incluíam
auxílio a Matheus na contabilidade
e
entrega de “malotes”
enviados por Nadir a mando de “Carioca”, e transcreve conversa com Nadir em que Kethelin contabiliza vendas, dinheiro disponível, “cargas” em circulação e “mercadoria” estocada, além de prever envio de
R$ 7.000
ao gerente.

O teor do diálogo transcrito é incompatível com figura meramente passiva,
eis que
Kethelin informa “
1.500 em dinheiro... 15 carga na pista... e 4 mil em mercadoria... Matheus foi na pista agora...
” e discute “entocar” caso o dinheiro não seja buscado (“
E o dinheiro vai busca hoje? Se não vou entocar
”).

Em outro trecho, Kethelin conversa com Matheus sobre
quantidade vendida
e
diferença de valores
a fechar (“faltando 100”), evidenciando controle de caixa/contabilidade do tráfico.

Além disso, apontam-se
declarações atribuídas a Kethelin nas quais ela
explica
que “
4.000 em mercadoria
” significa “quatro mil reais em drogas”, descreve cargas de crack “guardadas” e “na pista”, e afirma que os valores mencionados na conversa com Matheus “
eram alusivos ao tráfico de drogas
”; também diz que os entorpecentes eram comercializados no “Beco da Morte”. Ainda, afirma que ela e Matheus atuavam no tráfico “para Ewerton (‘Carioca’)”.

Destaca-se, ainda, o
depoimento judicial
d
o Delegado Deverly,
o qual
afirmou
que as investigações apontaram que
Kethelin “
colaborava diretamente
” com Matheus “no
repasse de ordens
”, assumiu “
diretamente as tratativas com Nadir
”, e foi identificada, por diálogo interceptado ou conversa extraída de seu celular, “
oferecendo drogas
para determinado usuário”. Acrescenta que, por “lei do tráfico”, homens não tratariam negócios com companheira de outro integrante, razão pela qual Kethelin assumia essas tratativas, além de narrar armazenamento de diálogos como salvaguarda interna. Esse depoimento é prova testemunhal sob contraditório judicial, com conteúdo funcional (ordens, negócios, oferta de drogas), apto a superar narrativa de “apenas companheira”.

Tais provas fragilizam a versão defensiva de ausência de atos típicos e superam a alegação de que a condenação derivaria apenas de presunção por relacionamento.

Prosseguindo, o
envolvimento de Kethelin na associação para o tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06) é cristalizado pela sua inserção na denominada
"lei do tráfico"
.

No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35), a estabilidade e permanência do vínculo se extraem não apenas da frequência de contatos, mas do papel funcional exercido pela apelante dentro de uma estrutura hierarquizada, com rotinas de prestação de contas, disciplina interna e coordenação com outros membros.

A sentença afirma que provas demonstraram que Kethelin “
auxiliava nas atividades criminosas do ‘Beco da Morte’
”, com funções de contabilidade e envio de recados, e “tinha ciência” de detalhes como “identidade de fornecedores e local onde escondiam entorpecentes”. A existência de “diversas conversas interceptadas” evidenciando associação com o grupo, inclusive sobre armas e operações policiais, é apontada como dado de continuidade e integração orgânica, não como contato eventual.

Conforme relatado pelo Delegado de Polícia Deverly Pereira Junior e confessado pela própria ré em sede policial, a organização vedava tratativas comerciais diretas entre homens casados e esposas de outros membros; por tal razão, Kethelin assumiu a interlocução estratégica com a corré
Nadir de Oliveira Bijos
(esposa do gerente "Carioca") para alinhar remessas de drogas e valores.

Consta que, por diretriz do grupo, havia vedação a tratativas comerciais diretas entre homens casados e esposas de outros integrantes, razão pela qual Kethelin assumiu a interlocução estratégica com Nadir de Oliveira Bijos (esposa do gerente “Carioca”) para alinhar remessas de drogas e valores. A eficácia desta prova técnica é ratificada pelo diálogo interceptado em que Kethelin presta contas do estoque a Nadir: “10 intocada, e de manha ele deixo 13 na pista”, evidenciando seu controle sobre a mercadoria e a contabilidade do grupo.
Ora, e
sse padrão reiterado de interação, com divisão de tarefas e submissão a regras internas, é indicativo de societas sceleris, e não de vínculo episódico.

Também se revela relevante, para a comprovação do animus associativo, o conteúdo referente à “lei do tráfico” e à disciplina imposta a membros e “vapores”, com menção a punições e ao dever de “procurar o que fazer”, além de diálogo em que se registra “a vida num é só coroa” (dinheiro), denotando um compromisso contínuo com a manutenção do funcionamento da “boca” e com o cumprimento das regras do grupo.

Em crimes de associação, esse tipo de linguagem normativa interna — quando conectada a atos de contabilidade, logística e alerta contra ações policiais — agrega densidade probatória à estabilidade e permanência exigidas pelo art. 35.

A conexão entre os interrogatórios revela, ademais, uma estrutura de proteção e disciplina interna. Kethelin admitiu ter passado a
armazenar diálogos de WhatsApp
com Nadir e Ewerton com o objetivo específico de se resguardar de futuros questionamentos ou "desacertos" por parte da chefia suprema (Jhon Lennon e Rayane), demonstrando um profissionalismo criminoso incompatível com a figura de uma companheira passiva. Sua participação ativa na segurança da associação também é comprovada quando alerta Matheus sobre a presença da polícia e critica a corré Derliany por ser "caguete" (delatora), demonstrando adesão plena ao código de conduta da facção.

Diante da convergência absoluta entre a
confissão detalhada em sede policial
, a
entrega material de armamento
, as
interceptações que revelam gestão financeira em tempo real
e os depoimentos judicializados da autoridade policial, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou absolvição pelo
a
rt. 386 do CPP.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a
tese de ausência de prova material é frontalmente desmentida pela
entrega voluntária de uma pistola calibre .380
, de fabricação turca, realizada pela apelante aos policiais por ocasião de sua prisão temporária.

O liame instrumental do armamento com a traficância é reforçado por provas digitais extraídas de seu celular, incluindo vídeos e fotos onde a ré aparece com Matheus e Fabrício ostentando armas de fogo, além de diálogos em que Kethelin orienta o companheiro a ocultar o armamento diante da aproximação policial ("guarda aí"). Tais elementos fundamentam a manutenção da majorante do Art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Além da apreensão/entrega, a sentença registra que Kethelin encaminhou a Nadir “diversas fotos de armas e munições” (fls. 112/115 do Anexo III, vol. II do IP). O parecer detalha diálogo em que Kethelin trata de “peça” e de fotografias de armamento (“Cade aquela foto que tem as 3 peça”) e discute cuidados para não chamar atenção (“não vai manda mensagem pra ela não...”), o que denota familiaridade com gestão do armamento no contexto do grupo.

Há, ainda, registro de diálogo em que Kethelin participa de intermediação de venda de “submetralhadora calibre .38”, dirigindo-se a Matheus (“fala com o Matheus...”) e respondendo (“daqui a pouco ele vai sai...”), o que reforça caráter operacional e não meramente circunstancial.

Em suma, o
acervo descrito nos autos permite sustentar que Kethelin
não é figura periférica
, mas agente com
atribuições internas definidas
(contabilidade, recados, interlocução com Nadir, controle de mercadoria/dinheiro e logística), integrando-se com estabilidade à associação voltada ao tráfico (art. 35) e contribuindo para a mercancia (art. 33), ainda que sem apreensão direta de droga em seu poder. A entrega espontânea de pistola e as mensagens/fotos sobre armas reforçam a conexão com o braço armado do grupo e a incidência do art. 40, IV, afastando alegação de imputação genérica. Tudo isso, apreciado em conjunto, fortalece a tese acusatória e enfraquece o pedido absolutório por insuficiência (art. 386, VII, CPP).

6)
FE
L
IPE DE FREITAS DANTAS

No que tange ao mérito do recurso interposto por
FELIPE DE FREITAS DANTAS
, vulgo
“Gordinho”
, a análise exaustiva do acervo probatório demonstra que a pretensão absolutória é juridicamente insustentável.

A prova colhida aponta que o
apelante não apenas integrava a facção criminosa “Beco da Morte”, como exercia a função estratégica de
gerente local
, sendo responsável pela coordenação da distribuição de crack e pela cooptação de novos integrantes, incluindo o corréu Matheus Christopher (“MT”).

A tese defensiva de inexistência de prova de materialidade do crime de tráfico (Art. 33 da Lei nº 11.343/06), fundamentada na ausência de apreensão direta de entorpecentes com o réu, revela-se técnica e juridicamente equivocada, consoante já fundamentado anteriormente em tópico específico deste voto.

Nesse quadro,
a
ausência de apreensão direta com o gerente não invalida, por si, materialidade, nem autoria, quando acervo revela estrutura organizada, apreensões efetivas e vínculo funcional do agente com a mercancia.

De qualquer modo, em específico, a
materialidade aparece lastreada por apreensão expressiva de crack, cuja responsabilidade foi atribuída, em interrogatório formal de corréu, ao próprio Matheus Christopher
e a Felipe
, além de ocultação por “Carioca”:

“
em 18 de abril de 2018, foram apreendidas 1.149 ‘pedras de crack’... esclarecendo que tais drogas estavam sob responsabilidade do interrogando e de Felipe... e haviam sido escondidas no local por ‘Carioca’
” (Auto de qualificação e interrogatório de Matheus Christopher, **fls. 842/847, Vol. 04 do IP).

Conforme asseverado pelo Delegado Deverly Pereira Junior, Felipe atuava como o elo de transição na gerência, sucedendo lideranças anteriores e organizando a rede que abastecia o bairro Bela Vista.

A tentativa do apelante de negar a autoria em juízo, sob o argumento de que teria cessado a traficância após sofrer uma lesão na perna em fevereiro de 2019,
é
contraposta
por elemento objetivo constante dos autos,
qual seja, a
interceptação telefônica datada de 02 de abril de 2019 (fls. 31/33 do Volume V, Anexo III), posterior à alegada inatividade,
em que captou-se
o apelante exercendo
atuação operacional
na gestão do arsenal da facção, em diálogo com Matheus Christopher:

“
FELIPE DANTAS: o lemão veio ai esa noite?

MATHEUS: Veio..troce só a pistola...que tava lá na bese...base

FELIPE DANTAS: Qual?

MATHEUS: Um pt la...uma

FELIPE DANTAS: Sabe qual e não... Tem 2 ai agora?

MATHEUS: 380...Sim

FELIPE DANTAS: Pega a outra...kkk..Da essa p ele [...] eu tava conversando com ele ontem falando negócio de peça num tem? ai ele falou que é pra dar a trinta e dois pra um...pra dá a pistola pra você...deixa o stuart na mão doido [...]”.

Observa-se que tal diálogo comprova não apenas a permanência no grupo, mas a gestão do poderio bélico e a distribuição de armas (calibres .380 e .32) entre os membros. Inclusive, tal elemento fundamenta a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, visto que o armamento era empregado para assegurar o domínio territorial da facção.

A sentença também registra, de forma expressa, depoimentos colhidos na fase policial no dia 18/04/2018, com conteúdo individualizado:

Rômulo André de Ferreira da Silva (“Patrícia”) – fls. 103/104 do IP
: “
Lucas... distribui maconha... Matheus e Felipe... responsáveis pela distribuição do crack... já adquiriu crack de Matheus e Felipe
”

Paulo Henrique Cazoti Vieira – fls. 105 e 105/v do IP
: “
Felipe guarda arma... na casa de ‘Quiquito’... mãe dele, D. Branca; Felipe trabalha para... ‘Carioca’, o ‘Gerente’
”

O primeiro depoimento tem peso por vir de quem relata
aquisição direta
de entorpecente (crack) do apelante, vinculando-o a ato típico de mercancia. O segundo, por situar Felipe em
subordinação hierárquica
e gestão armada do tráfico, elemento que reforça
a
inserção funcional.

Ainda, destaca-se a
convergência relevante entre declarações de corréus,
em interrogatórios na esfera policial,
quanto à atribuição de gerência local ao apelante por período expressivo, inclusive até março de 2019
,
enfraquecendo
a tentativa defensiva de limitação temporal do envolvimento:

Kethelin
: “
Felipe... atuou... por vários meses em 2018 e até mês de março de 2019 como gerente local do grupo
” (fls. 842/847, Vol. 04 do IP).

Mateus Custódio
: “
Felipe... estava na gerência do ‘Beco da Morte’ e ‘Carioca’ comandava fora de Colatina
” (fls. 816/818, Vol. 04 do IP)

Desse modo, ainda que Felipe alegue afastamento em fevereiro de 2019, tal prova indicando sua gerência até, no mínimo, em março de 2019.

Além disso, a
o contrário
da negativa defensiva
, o próprio relato do réu
quanto à
dívida de R$ 5.000,00,
por ele
apontada como causa de afastamento,
corrobora as declarações
do Delegado Deverly,
de que estas seriam em
consequência do
desaparecimento de remessa de drogas de valor equivalente
, com atribuição de responsabilidade ao apelante e exigência de “trabalho” para quitação, dentro da estrutura do grupo.

Por fim, a conexão entre os interrogatórios revela uma contradição insanável na versão defensiva. Enquanto Felipe sustenta que parou de traficar no início de 2019, os corréus
Matheus Christopher
e
Rogério Santos Antunes
confirmaram em juízo que as operações de plantão e as contabilidades em “malotes” seguiram o fluxo determinado pela hierarquia em que Felipe ocupava posição de subgerência.

A prova coligida demonstra Felipe como agente inserido em estrutura de tráfico com divisão de tarefas, ocupando
função de gerência/distribuição
e mantendo vínculo estável com organização comandada externamente por “Carioca”, com cooptação de integrantes e participação reconhecida por testemunhas, corréus e adolescentes.

Portanto, suficiente comprovada a traficância exercida pelo apelante.

Prosseguindo, a tipicidade do crime de associação para o tráfico também está demonstrada pela estabilidade e permanência da atuação do réu.

Diferentemente do alegado “vínculo episódico”, as provas testemunhais confirmam que Felipe era morador histórico da região e detinha autoridade para gerir dívidas de entorpecentes e determinar plantões.

O Delegado relatou, inclusive, um episódio em que o apelante foi preso por roubo ao utilizar violência para cobrar uma dívida de R$ 500,00 de um usuário, o que demonstra a utilização de métodos coercitivos típicos da gerência do narcotráfico.

Destacou o p
apel de gerência local

do apelante,
com convite a Matheus e cooptação de integrantes, com menção a atuação até final de 2018 e repercussões no primeiro semestre de 2019 (perda de carga),
bem como apontou o v
ínculo hierárquico com “Carioca”
e gestão armada (Paulo Henrique) e divisão de tarefas (Rômulo).

Cumpre consignar, ainda, o seu r
econhecimento por adolescentes e inserção em gerência da facção em 2018
,
consoante
relato
do menor
Rhuan:

“
...
enquanto ainda era menor... em 2018... os gerentes... eram... ‘Carioca’... e Felipe... ‘Gordinho’...
” (Auto de qualificação e interrogatório de Rhuan Mendes Amaral, fls. 782/785, Vol. 04 do IP).

A prova, portanto, não é episódica,
eis que
descreve
estrutura
,
função
,
subordinação
,
período de atuação
e
reconhecimento por múltiplas fontes
, atendendo ao elemento subjetivo do art. 35 (concurso com finalidade específica de traficar) por inferência lógica fundada em funções de gerência/distribuição, incompatíveis com participação casual.

Por conseguinte,
mantém-se
conclusão sentencial quanto à autoria e materialidade dos crimes dos
arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06
.

Quanto à majorante do envolvimento de menores (Art. 40, VI), a prova é robusta e individualizada. O relatório policial e o depoimento da autoridade de segurança confirmam que Felipe atuava diretamente associado aos adolescentes
Rhuan Mendes Amaral
(“Vovô”) e
Guilherme Pinheiro Pereira
(“Três Bolas”), utilizando-os na linha de frente da mercancia ilícita.

A conexão funcional é direta, uma vez que, na qualidade de gerente, cabia ao apelante organizar a escala de plantões desses adolescentes, conforme as diretrizes extraídas das escalas encontradas em dispositivos digitais do grupo.

7)
M
ATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO

No que concerne ao mérito do recurso interposto por MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO, vulgo “Stuart”, a análise
das provas
demonstra que a pretensão absolutória não encontra amparo nos fatos documentados,
pois demonstrado que o
apelante não apenas integrava a facção criminosa “Beco da Morte”, como exercia a função estratégica de subgerente local, sendo peça fundamental na engrenagem de distribuição de entorpecentes e na manutenção do domínio territorial armado, atuando sob o comando direto da chefia sediada na Grande Vitória.

A materialidade do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) é cristalina e resta consolidada pela apreensão realizada em 25 de junho de 2019, ocasião em que foram localizadas em poder do réu
210 (duzentas e dez) pedras de crack e uma pedra bruta da mesma substância, pesando aproximadamente 22,7 gramas
.

A tese defensiva que busca reduzir sua atuação à de um mero “vendedor de pista” é frontalmente desmentida pela prova oral e técnica.

O Delegado de Polícia Civil Deverly Pereira Junior, em depoimento judicializado, foi enfático ao declarar que Mateus Custódio é historicamente ligado ao grupo de Jhon Lennon desde a adolescência e que sua posição era de subgerência, dado que se compatibiliza com dinâmica de comando intermediário descrita no conjunto probatório.

O réu confessou parcialmente os fatos, afirmando que vendia entorpecente, mas também apontou que distribuía drogas para outros vendedores e recolhia dinheiro, como mencionado em conversa interceptação entre Ithalo e Alexandre “Sucupira”, evidenciado que sua atuação na engrenagem do tráfico local superava a de mero vendedor.

Tal condição é ratificada por diálogos interceptados, como
no citado na sentença,
em que Alexandre “Sucupira” indaga ao apelante sobre a remessa de maconha que ele deveria entregar:
“ALEXANDRE SUCUPIRA: cadê a maconha que cê ia trazer? MATEUS STUART: tá lá...”
(fls. 12 do anexo II do IP).

O teor da conversa
reforça sua
atuação
na
logística de distribuição (“remessa”/entrega), incompatível com versão de participação periférica.

Destaca-se, ainda, trecho do diálogo datado de 02 de abril de 2019, em que corréus Felipe Dantas e Matheus Christopher (“MT”) discutem redistribuição do arsenal da facção, mencionando que “Stuart” não precisaria portar arma naquele momento, porque não estava cumprindo corretamente os plantões a ele designados para venda de entorpecentes: “FELIPE DANTAS: [...] STUART NÃO FICA DIREITO NO PLANTÃO... NÃO PRECISA FICAR DE PEÇA NÃO” (fls. 31/33 do volume V, anexo III).

A análise técnica da mensagem enviada pelo apelante MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO, vulgo
“
Stuart”, endereçada ao líder supremo da organização, JHON LENNON SANTOS ALVES (fls.189/198 do volume II do anexo III),
também
revela elementos de altíssima densidade probatória que aniquilam as teses defensivas de participação episódica ou ausência de liame subjetivo.

O teor do recado inicia com o vocativo “IAE mosso”, em clara referência a Jhon Lennon (vulgo “Moço”), evidenciando que Stuart reconhecia no destinatário a autoridade máxima para deliberar sobre a “moral” e a gestão dos pontos de venda. A mensagem não é um contato fortuito, mas uma prestação de contas operacional, na qual Stuart expressa insatisfação com a gerência intermediária (“cl” — Ewerton Carioca) e busca reconhecimento direto do líder supremo para ser promovido. Tal dinâmica prova a estabilidade e a permanência da
societas sceleris
, estruturada de forma piramidal.

N
a mensagem,
aponta que
, mesmo após ter sofrido uma tentativa de homicídio e estar “com ferro no brasso” (braço imobilizado por cirurgia), manteve-se ininterruptamente no posto de comando: “tive que fica na boca para tipo se os alemão brota nos pelo menos da tbm”. A afirmação de que “o mlk e bom ta na boca todo dia” (referindo-se à sua própria atuação ou de seus comparsas próximos) ratifica a dedicação contumaz ao comércio espúrio. O domínio funcional do fato é absoluto, pois ele descreve a escala de vigilância e a manutenção do território contra facções rivais (“os cara do perpétuo da jamaica”).

A mensagem serve como elemento de conexão que confirma a participação de outros apelantes, citando nominalmente os indivíduos em quem confiava para a gestão da crise: “tem eu e mas três que confio btf pra essas parada MT para e Lemao”45. Stuart identifica Matheus Christopher (“MT”) e Everson Serino (“Lemão”) como o núcleo duro operacional, o que corrobora os relatórios de inteligência e as escalas de plantão encontradas nos celulares apreendidos.

A mensagem prova, de forma indubitável, o dolo de tráfico (pela manutenção diária da “boca”) e o
animus
associativo (pela submissão ao comando de Jhon Lennon e coordenação com MT e Lemão).

Portanto, enquanto Mateus tenta minimizar o papel, as provas destacadas formam nexo probatório harmônico que situa o apelante no núcleo operacional de comando da facção.

Desse modo, n
o tocante ao crime de associação para o tráfico (Art. 35), o vínculo de estabilidade e permanência (
societas sceleris
)
também
é inegável.

A instrução revelou que o liame subjetivo entre Mateus “Stuart” e a organização era perene, resistindo inclusive a episódios de violência extrema.

O réu sofreu uma tentativa de homicídio praticada por uma facção rival do bairro Perpértuo Socorro enquanto estava no ponto de vendas e, indignado, tentou contatar o líder Jhon Lennon, via Rayane, para pleitear a ascensão ao cargo de gerente.

Mesmo após ser temporariamente suspenso pela organização por suspeita de “Caixa 2”, Mateus associou-se de forma estável ao corréu Kamyllo para dar continuidade à traficância, demonstrando que o crime não era uma prática eventual, mas seu meio de vida.

A manutenção das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI, é medida de rigor.

O
emprego funcional de arma de fogo
é comprovado
pelas declaraçãoes interceptadas entre os
corréus Felipe Dantas e Matheus Christopher (“MT”),
em que
discutem a redistribuição do arsenal da facção,
retirando de
“Stuart”
a arma
.

Ora, tal crítica interna
não é neutra
: evidencia que o porte de arma integra
regra operacional do plantão
e que a exceção (“não precisa”) decorreu de advertência interna por descumprimento de turnos, revelando instrumentalidade bélica vinculada à rotina do tráfico.
Não se trata, pois, de presunção abstrata, mas de inferência lógica extraída do próprio conteúdo comunicacional.

Além disso, o
bilhete
enviado para Jhon Lenno
n
, também
é uma prova inconteste da natureza armada da associação,
eis que Mateus
detalha o arsenal disponível sob sua supervisão direta para garantir a continuidade do tráfico:
“
tem um oitão com só o tabam 32 sem bala uma pistola boa a outra não passa de oito tiro trepa”. A menção específica a revólveres calibre .38 (“oitão”) e .32, além de pistolas, harmoniza-se com os diálogos interceptados entre Kethelin e Matheus Christopher, que citavam armas sob a guarda do grupo para “sentar pólvora em geral”.

Quanto ao
envolvimento de menores
, o adolescente
Willian Basílio Pereira
foi taxativo ao afirmar em sede policial (fls. 788, Vol. IV do IP) que, quando traficava para a facção,
recebia as cargas de drogas diretamente das mãos de “Stuart”
.

O relato, tal como referido no voto, individualiza a participação do apelante na entrega/abastecimento e vincula, de forma direta, o menor à cadeia de mercancia operada pelo grupo, justificando a incidência da majorante.

Na dosimetria da pena, observa-se que o magistrado de piso agiu com acerto técnico ao valorar negativamente a
culpabilidade
, destacando que o réu praticou três dos verbos elementares do tipo (vender, fornecer e guardar) e era figura central na movimentação de dinheiro e drogas. A existência de condenação anterior transitada em julgado (Processo nº 0012924-12.2017.8.08.0014) caracteriza a
reincidência
, o que, somado à prova da associação criminosa armada, constitui óbice intransponível à aplicação do tráfico privilegiado ou do regime inicial diverso do
fechado
. A conexão entre os interrogatórios revela a fragilidade da versão defensiva: enquanto Mateus tenta minimizar seu papel, as confissões detalhadas de corréus como Kethelin e Matheus Christopher, aliadas aos depoimentos dos menores, formam um nexo probatório harmônico que situa o apelante no núcleo operacional de comando da facção.

Diante do exposto, considerando que a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas por vultosa apreensão de crack, confissão parcial, testemunhos policiais coerentes e provas digitais de gestão funcional,
voto pelo desprovimento do recurso defensivo
, mantendo integralmente a sentença condenatória em face de Mateus Custódio Sobrinho.

8)
EVERSON SERINO PAULO

No que concerne ao mérito recursal atinente ao réu EVERSON SERINO PAULO, vulgo “Lemão”, a análise detida do acervo probatório revela uma realidade fática que rechaça integralmente as teses defensivas de
bis in idem
, insuficiência de provas ou ausência de vínculo associativo. Os elementos coligidos demonstram que o apelante exercia papel ativo na facção "Beco da Morte", atuando tanto na linha de frente da comercialização de entorpecentes quanto em funções de confiança na hierarquia do grupo.

Primeiramente, a defesa sustenta que a condenação nestes autos configuraria dupla punição, alegando que o apelante já teria sido sentenciado no processo nº 0002867-95.2018.8.08.0014 por fatos ocorridos em 20 de março de 2018.

Todavia, tal insurgência não comporta acolhimento técnico.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a condenação pretérita decorreu de prisão em flagrante relacionadas a episódios específicos, isolados e autônomos, de fatos antecedentes aos que lhe são imputados e apurados nestes autos.

Ora, a presente Ação Penal é fruto de uma operação de inteligência de maior envergadura ("Operação Mark Chapman"), que descortinou a estrutura de uma organização criminosa atuante entre os anos de 2017 e 2019.

Ainda que a apuração da organização criminosa envolva esse período entre os anos de 2017 a 2019, o
ponto crucial que afasta o
bis in idem
reside
na confirmação, pelo
interrogatório judicial do réu
Everson,
em que ele
confessou parcialmente os fatos
, admitindo ter comercializado entorpecentes pelo período de dois meses no ano de 2019, época em que se encontrava foragido do sistema prisional.

Portanto, a condenação ora combatida abrange condutas típicas de traficância praticadas em 2019, no contexto da facção “Beco da Morte”, ou seja, em período temporal e contexto operacional distintos do processo de 2018.

Prosseguindo, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas a ele imputada nestes autos, são diversas e restam indenes de dúvida.

A tentativa de minimizar sua responsabilidade, alegando atuação isolada, é frontalmente contraditada pelo conjunto probatório.

O depoimento judicializado do Delegado Deverly Pereira Junior foi categórico ao situar Everson como "vapor" (vendedor) e, posteriormente, ocupante da função de
gerente local
. A autoridade policial relatou que, após se evadir do sistema prisional, o apelante integrou-se à associação para dar continuidade à mercancia ilícita.

A conexão entre os interrogatórios reforça a estrutura hierárquica. Enquanto Everson buscou isolar sua conduta, a corré
Kethelin Braga de Souza
, em seu interrogatório (fls. 852/855, Vol. 04 do IP), confirmou que "Lemão" integrava o grupo de vendedores que tomava cargas com Matheus Christopher ou "Sucupira".

A inserção do nome de Everson nas dinâmicas de "malotes" e escalas encontradas nos dispositivos digitais afasta qualquer hipótese de condenação baseada em meras presunções ou residência em local de tráfico.

Relatórios investigativos apontam que o apelante detinha responsabilidade sobre ativos de vulto da organização, tendo sido cobrado em
R$ 20.000,00
pelo gerente "Carioca" após a perda de um veículo e de uma arma de fogo do grupo durante uma diligência policial. Tal nível de cobrança e responsabilidade financeira é incompatível com a figura de um vendedor eventual ou desconectado da estrutura, evidenciando o domínio funcional do fato.

A interceptação telefônica e telemática coligida aos autos (fls. 39/42 do Volume I, Anexo III do IP) constitui elemento de prova de altíssima densidade para a manutenção do édito condenatório em face de EVERSON SERINO PAULO, vulgo
“
Lemão”. O diálogo travado entre os corréus Matheus Christopher (“MT”, gerente local) e Kethelin Braga de Souza (responsável pela contabilidade) descortina a função logística e estratégica exercida pelo apelante no seio da facção “Beco da Morte”.

Em tal diálogo,
Matheus Christopher afirma expressamente que aguardava a chegada de Everson, que estava “de carro”, para facilitar o transporte. O apelante tinha a missão específica de deslocar-se até o local denominado “paredão” — área de vegetação densa onde a organização ocultava drogas em tonéis enterrados — para “busca as carga” (retirar os entorpecentes para a venda).

Enquanto Everson buscava a droga no “paredão”, seu irmão Cleverson (“Meleca”) subia para o “prédio” para recepcionar o material e aguardar o início da mercancia. Tal dinâmica evidencia o domínio funcional do fato e a repartição racional de tarefas.

Tais elementos probatórios também reforçam a manutenção da condenação pelo Artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

A perícia nos aparelhos celulares dos corréus Matheus Christopher ("MT") e Kethelin revelou diálogos operacionais que comprovam a
estabilidade e a permanência
de Everson na facção. Destaca-se a mensagem interceptada em
02 de abril de 2019
(fls. 31/33 do Volume V, Anexo III do IP), na qual o gerente Felipe Dantas indaga se "Lemão" (Everson) havia ido cumprir seu plantão no ponto de vendas:

“
Felipe Dantas: o lemão veio ai esa noite? Matheus: Veio..troce só a pistola...que tava lá na bese...base Felipe Dantas: Qual? Matheus: Um pt la...uma* Felipe Dantas: Sabe qual e não... Tem 2 ai agora? Matheus: 380...Sim (...)”.

Este diálogo é paradigmático comprova a submissão de Everson a uma
escala de plantões organizada
, elemento típico da
societas sceleris,

e
materializa o
emprego de arma de fogo
(Art. 40, IV), registrando que o apelante compareceu ao local portando uma pistola, a qual foi integrada ao arsenal da associação.

A análise técnica da mensagem enviada pelo apelante MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO, vulgo
“
Stuart”, endereçada ao líder supremo da organização, JHON LENNON SANTOS ALVES (fls.189/198 do volume II do anexo III)serve como elemento de conexão que confirma a participação de outros apelantes, citando nominalmente os indivíduos em quem confiava para a gestão da crise: “tem eu e mas três que confio btf pra essas parada MT para e Lemao”. Stuart identifica Matheus Christopher (“MT”) e Everson Serino (“Lemão”) como o núcleo duro operacional, o que corrobora os relatórios de inteligência e as escalas de plantão encontradas nos celulares apreendidos

As provas demonstram que Everson Serino Paulo era um integrante estável e funcional da facção criminosa armada "Beco da Morte", com desvalor de conduta acentuado pela prática dos crimes enquanto foragido do sistema prisional.

Diante da convergência absoluta entre a confissão de mercancia em 2019, os depoimentos testemunhais da autoridade policial e a prova digital que atesta a escala de plantões e o uso de armamento, a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor.

9)
ALEXANDRE PINHEIRO LOPES

No que tange ao mérito recursal atinente ao réu ALEXANDRE PINHEIRO LOPES, vulgo “Sucupira”, a análise exaustiva do acervo probatório demonstra que a
s
pretens
ões
absolutória
ou
desclassificatória não encontra
m
qualquer amparo nos fatos e fundamentos documentados nos autos.

O apelante não apenas integrava de forma estável a facção criminosa “Beco da Morte”, como exercia a função estratégica de subgerente da maconha, atuando como elo entre a gerência local e a rede de vendedores do grupo.

A pretensão de desclassificação para uso de entorpecentes é juridicamente inviável,
eis que a
prova
colhida
demonstra que o réu não detinha a droga para consumo pessoal, mas para distribuição e venda, exercendo inclusive cargo de subgerência

Apesar da
defesa
afirmar que “
o
apelante, sendo usuário e não comerciante” e pedir desclassificação para art. 28 (inclusive com tratamento do §7º), o próprio interrogatório judicial (como registrado na sentença) admite
venda
(“vendia droga na pista”) e logística de “cargas”.

Em seu interrogatório sob o crivo do contraditório, o apelante
confessou parcialmente os fatos
, admitindo
seu envolvimento com o tráfico de drogas, reconhecendo que comercializava entorpecentes no "Beco da Morte",
e
mbora tenha tentado minimizar sua conduta alegando ser apenas um "vapor" (vendedor), confessou que, quando sua carga acabava, buscava reposição com o corréu Mateus Custódio ("Stuart"), demonstrando a dinâmica de auxílio mútuo típica da associação
. Tal confissão, longe de caracterizar conduta de usuário, revela a inserção em uma logística de abastecimento mútuo e comercialização intensa.

O
apelante
também
confessou atuação no mesmo local que Íthalo,
mas cada um com seu
plantão
, além de menção direta a
Matheus “Stuart”
e obtenção de “cargas” com ele quando “droga tinha acabado”.

Ademais, destaca-se que enquanto a tese defensiva tente colocar Alexandre como "vapor" solitário, a corré Kethelin Braga de Souza confirmou que ele era um dos indivíduos que fornecia cargas aos demais vendedores subordinados, o que consolida o domínio funcional do fato.

A prova técnica ratifica a natureza mercantil da conduta,
eis que as i
nterceptações captaram Alexandre avisando ao corréu Lucas que havia chegado
"camisa"
— gíria notória para cargas de entorpecentes,
e outra referindo-se à
cobrança
feita pelo
corréu Mateus Stuart,
quanto à
entrega de maconha.

Há ainda conversa com sua genitora indicando que atuava no “movimento” e tinha habitualidade. Além de atuar na proteção dos pontos de venda, ao avisar a chegada de policiais.

As i
nterceptações captaram Alexandre avisando ao corréu Lucas que havia chegado “camisa” — gíria notória para cargas de entorpecentes —, cobrança ao corréu Mateus Stuart, vendedor, a entrega de maconha. Há ainda conversa com sua genitora indicando que atuava no “movimento” e tinha habitualidade. Além de atuar na proteção dos pontos de venda, ao avisar
a chegada
de policiais.
Esse conjunto, por coerência interna, é incompatível com o uso próprio e evidencia habitualidade criminosa voltada à mercancia.

Além disso, diálogo interceptado em 25/06/2019 revela Matheus Christopher avisando Kethelin que Alexandre estava a caminho de sua residência para buscar um revólver calibre .32, materializando sua participação armada na facção

O adolescente Rhuan Mendes Amaral confirmou, em sede policial, que integrava a facção do "Beco da Morte" e vendia drogas juntamente com Alexandre e Ithalo Talay.

Somado a isso, o depoimento judicializado do Delegado Deverly Pereira Junior esclareceu que Alexandre era o responsável por distribuir maconha aos vendedores da facção e utilizava a residência da corré Marcela de Oliveira Costa para o armazenamento do estoque ilícito. Apontou, ainda,
que Alexandre é nativo da região e integrado ao tráfico desde a adolescência. Identificou que o apelante foi recrutado em 2018 por "Carioca" para reestruturar o grupo e que exercia a função de subgerente, sendo responsável por distribuir maconha aos vendedores e utilizar a residência da corré Marcela para o armazenamento da droga.

Além do exercício da traficância ora destacado, o vínculo associativo estável e permanente também é evidenciado pela função de comando intermediário exercida pelo réu.

Diferentemente de uma cooperação eventual, as provas demonstram que Alexandre foi recrutado em 2018 para reestruturar o grupo após a saída de lideranças anteriores, mantendo relação perene com o gerente externo "Carioca" e o núcleo local.

Diálogos mostram interação com “Stuart” (cobrança/entrega de maconha), contato com Lucas (“chegou camisa”) e menções a Íthalo na própria confissão do apelante (plantões e cargas).

A incidência das causas de aumento de pena é medida imperativa ante a concretude das provas.

O
emprego de arma de fogo
(Art. 40, IV) é materializado pela interceptação datada de
25 de junho de 2019
(fls. 122, volume 2, anexo III do IP), na qual o gerente Matheus Christopher avisa à sua companheira Kethelin que Alexandre estava se dirigindo até a residência deles para buscar um
revólver calibre .32
. Não se trata, portanto, de menção genérica, mas de ato logístico armado específico para assegurar as atividades do grupo.

No tocante ao
envolvimento de menores
(Art. 40, VI), a prova oral inquisitorial do adolescente
Rhuan Mendes Amaral
foi taxativa ao afirmar que integrava a facção do "Beco da Morte" e vendia entorpecentes juntamente com Alexandre e Ithalo Talay.

1
0)
ITHALO LEONARDO ROCHA TALAY

No que concerne ao mérito recursal atinente ao réu ITHALO LEONARDO ROCHA TALAY, a análise exaustiva do arcabouço probatório revela uma realidade fática que rechaça integralmente a tese defensiva de participação de menor importância ou de "vendedor de subsistência".

As evidências demonstram que o apelante exercia uma função estratégica e funcionalmente relevante na facção criminosa "Beco da Morte", atuando como o subgerente do crack, operando de forma coordenada com a gerência local e detendo o domínio funcional sobre pontos de venda e armamentos da organização.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) restam indenes de dúvida, amparadas não apenas pela vultosa apreensão coletiva da "Operação Mark Chapman", mas pela própria
confissão judicial do réu
.

Sob o crivo do contraditório, Ithalo admitiu que comercializava entorpecentes no "Beco da Morte", sendo que pegava drogas com Matheus Christoplher e vendia na pista junto com Alexandre, Matheus “Stuart” e o menor Guilherme Pedro.

Em que pese a tentativa de se autoafirmar como um "ínfimo vendedor", a minúcia de seus relatos sobre a dinâmica de reposição de cargas revela sua plena integração à engrenagem do grupo.

o menor Rhuan Mendes Amaral, ao ser ouvido no dia 27 de setembro de 2019 informou que (fls. 782/785 do Inquérito Policial): “(...) conhece os investigados Sucupira e Ithalo Talay e esclarece que ambos integravam a mesma facção do ‘Beco da Morte’, vendendo drogas com o interrogando; (...)”.

Tal disciplina e responsabilidade horária são incompatíveis com o tráfico episódico, revelando um profissionalismo criminoso voltado à perpetuação da facção.

A prova técnica captou diálogos de natureza puramente gerencial.

No diálogo de fl. 143 (Anexo III, Volume VI), Íthalo demonstra exercer controle sobre os depósitos de entorpecentes do grupo (“entoca”). Ao ser informado pelo gerente Matheus Christopher sobre as vendas de “Bolinho”, Talay manifesta surpresa e autoridade ao afirmar: “
Só esses cara tão mexendo lá na entoca lá mano... eu não dei droga mais ninguém mano”
. Tal declaração prova que o apelante possuía o poder de decidir quem recebia cargas para venda, além de zelar pela disciplina hierárquica do grupo, reagindo à conduta de Fabrício Braga de Souza, que estaria “atravessando” (invadindo) o ponto de venda de outros comparsas.

A interceptação de fls. 02/03 (Anexo II, Volume I) revela o envolvimento direto do apelante no fluxo de caixa da organização15.... Íthalo atua como verificador de pagamentos, questionando o corréu Alexandre “Sucupira” sobre repasses devidos a Mateus Custódio (“Stuart”): “
...trezentos real o stuart né?... fecha os quatrocentos né?”
15.... Essa diligência contábil, que inclui a cobrança de resíduos financeiros de terceiros como o indivíduo “Cachorrão”, materializa o liame subjetivo e a estabilidade da associação, evidenciando que os lucros eram geridos de forma coletiva e organizada.

O diálogo travado entre “Talay Libaçã” e Matheus Christopher (fls. 155/162 do Volume VII, Anexo III) é o que melhor descreve a habitualidade da conduta de Íthalo. Nele, o apelante solicita expressamente o abastecimento de seu estoque para o dia seguinte: “
Hein molequim cê podia deixar umas, umas dez carga aí pra mim vender amanhã né... pra mim fazer um dinheiro moleque”
.

Nesse mesmo fluxo telemático, Íthalo demonstra conhecimento técnico minucioso sobre os ativos da facção, corrigindo valores e quantidades de diferentes substâncias: “
No dia que cê mandou a maconha e que tinha dois e setecentos de maconha e setecentos real de pino mano, cê bota fé?”
. O termo “pino” refere-se ao acondicionamento de cocaína ou crack, comprovando a diversidade da mercancia por ele gerida

A tentativa de minimizar sua conduta é frontalmente desmentida,
ainda,
pelo depoimento judicializado do Delegado Deverly Pereira Junior, que descreveu o rigor operacional do apelante Ithalo,
como
responsável por assumir o plantão diariamente às
05h da manhã
, rendendo pessoalmente o gerente local Matheus Christopher ("MT") para garantir a continuidade ininterrupta da mercancia ilícita.

As provas técnicas demonstram que Íthalo Talay não era um partícipe episódico, mas um integrante orgânico que cumpria escalas rigorosas e possuía armas de fogo à sua disposição (como o revólver .38 citado em diálogos da cúpula) para garantir o domínio armado.

E, ainda,
revela que Ithalo geria vultosas quantias e cargas de drogas. Em diálogo interceptado, o apelante solicita a entrega de pelo menos
dez cargas de entorpecentes
, citando a movimentação de valores expressivos, como
R$ 2.700,00 em maconha e R$ 700,00 em pinos de cocaína
.

Portanto, o
réu não apenas vendia, mas gerenciava o estoque e prestava contas de vultosas quantias, o que atrai a aplicação da teoria do domínio funcional do fato.

O vínculo associativo estável e permanente é provado pela habitualidade dos plantões diários e pela subordinação estruturada à escala do grupo, afastando hipótese de concurso eventual.
Não se trata, portanto, de concurso episódico, mas de participação funcional em engrenagem com revezamento, comando e continuidade
, própria de associação voltada ao tráfico.

A manutenção das causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, é medida de rigor técnico ante concretude das provas. O emprego funcional de arma de fogo é materializado pela interceptação datada de 12 de julho de 2019 (fls. 154, vol. II, anexo III do IP), na qual Matheus Christopher informa expressamente a Kethelin que o “38 [revólver calibre .38] está com Talay”.
A referência é operacional e vinculada à logística do grupo
, não constituindo menção vaga ou dissociada do contexto. Adicionalmente, em próprio interrogatório judicial, réu admitiu que guardava armas de fogo para Matheus Christopher,
o que robustece nexo instrumental entre armamento e proteção da traficância
, afastando tese de incidência por presunção.

No que tange ao envolvimento de menores, a prova é robusta ao demonstrar associação de Ithalo com adolescente Guilherme Pedro, vulgo “Carreirinha”. Interceptações revelam Kethelin orientando Ithalo a “ligar para Carreirinha” para repor entorpecentes, e o próprio apelante confirmando a Matheus Christopher que o menor estava “ativado” com sete cargas de drogas,
o que evidencia utilização funcional de adolescente na linha de abastecimento/mercancia
, atraindo incidência do art. 40, VI.

Por todo o exposto, as provas dos autos ratificam o acerto da sentença de piso, cumpre manter as condenações sentenciais.

11)
ROGÉRIO SANTOS ANTUNES

No que tange ao mérito recursal atinente ao réu ROGÉRIO SANTOS ANTUNES, vulgo “Rogerinho”, a análise detida do arcabouço probatório revela uma realidade fática que rechaça integralmente a tese defensiva de "insuficiência de provas".

O apelante não apenas integrava de forma estável a facção criminosa “Beco da Morte”, como exercia a função estratégica de vendedor de pista e depositário de cargas, atuando como braço operacional direto da gerência local exercida pelo corréu Matheus Christopher (“MT”).

Assim, o debate recursal não se limita a presença fortuita em local de tráfico, mas à atuação funcional no fluxo de “cargas”, valores e plantões, dentro de divisão estruturada de tarefas.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) restam sobejamente demonstradas e amparadas, fundamentalmente, na confissão judicial do réu, que, sob o crivo do contraditório, admitiu comercializar entorpecentes para Matheus Christopher.

Em juízo, o apelante descreveu condutas típicas e concretas
, ao afirmar que “além de drogas, tinha quantia de R$ 1.500,00 ... de drogas já vendidas”; informou que guardava drogas para MT; entregou “cinco cargas” para
“Meleca”
vender, a pedido de MT; recebia
R$ 200,00
para guardar entorpecentes; repassou droga para
Fabrício (“Bolinho”)
, com entrega do valor de venda a MT; descreveu revezamento no ponto com “Bolinho” e “Meleca”; e confirmou que MT organizava escala de vendedores na rua. Trata-se de confissão detalhada que ultrapassa narrativa genérica e individualiza autoria e dinâmica de mercancia.

Além disso, o apelante detalhou em juízo o
modus operandi
da associação, confessando que recebia cargas de crack do gerente local, comercializava-as e, por vezes, guardava o estoque remanescente em sua residência mediante o pagamento de R$ 200,00.

Tal conduta preenche múltiplos núcleos do tipo penal ("vender", "guardar" e "ter em depósito"), o qual, por ser de ação múltipla ou conteúdo variado, consuma-se com a prática de qualquer das elementares mencionadas.

Logo, não procede a tese de “traficância eventual” quando o próprio réu admite guarda remunerada de estoque e venda subordinada a gerência local.

A eficácia persuasiva da prova técnica é cristalizada nos diálogos interceptados

No diálogo de fls. 108 do anexo II do IP, entre
Fabrício (“Bolinho”)
e
Matheus Christopher,
resta demonstrada a posição de Rogério na escala de comando da organização. O gerente Matheus Christopher organiza o ponto de venda e define que "o Rogerinho vai ficar ai", instruindo os comparsas a entrarem em contato com ele assim que a carga de entorpecentes estiver acabando para garantir o reabastecimento imediato do local. Tal evidência prova que Rogério não agia de forma isolada, mas como peça de um revezamento ordenado para manter a mercancia ininterrupta no Beco da Morte.

Consta d
iálogo entre
Fabrício (“Bolinho”)
e
Matheus Christopher
demonstra ordem expressa de permanência de “Rogerinho” na pista e determinação para contato quando a carga acabasse, com referência direta a “Meleca” (fls. 108 do anexo II do IP).

E, ainda, diálogo
em 16 de junho de 2019 (fls. 108 do Anexo II do IP), nos quais o gerente Matheus Christopher realiza a conferência contábil das "cargas" com o apelante.
O
apelante realiza uma detalhada prestação de contas, informando que já havia repassado “cinco” cargas para o corréu Cleveson (“Meleca”) e discutindo a quantidade de drogas comercializadas por Fabrício “Bolinho”. Além disso, Rogério demonstra gerir ativos financeiros da facção, mencionando valores como "setecentos real" guardados em seu "barraco", o que evidencia o domínio funcional sobre o proveito econômico do crime.

E, ainda,
diálogo entre
Kethelin
e
Matheus Christopher
sobre arrecadação
de R$1500 em
“dinheiro” a ser
recolhido
com Rogério (fl. 109, Anexo 03, Vol. 02 do IP).

Tais provas
afasta
m
qualquer hipótese de traficância eventual ou isolada, demonstrando um fluxo financeiro e de mercadoria profissionalizado e subordinado à contabilidade do grupo.
Além do
papel de Rogério como
ponto de arrecadação
e/ou depositário de numerário oriundo da venda, elemento típico de participação funcional no tráfico.

No tocante ao crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06), a tese de "sentença genérica" é frontalmente desmentida pela prova do vínculo estável e permanente.

A instrução revelou que Rogério não era um vendedor fortuito, mas parte integrante de uma escala de plantão organizada, conforme identificado nos diálogos armazenados nos celulares dos corréus Matheus e Kethelin.

Em juízo, o apelante ratificou essa estrutura ao identificar nominalmente seus pares na linha de frente (Ithalo Talay, Stuart, Bolinho e Meleca), asseverando que todos eram vendedores ligados a Matheus Christopher. A indicação de “pares” e a descrição de revezamento, somadas à prova técnica de escala, demonstram estabilidade e permanência, e não concurso eventual.

O depoimento judicializado do Delegado Deverly Pereira Junior corrobora essa hierarquia, situando Rogério como um membro nativo da região do Beco da Morte, integrado ao tráfico local desde a adolescência.

Diante do exposto, considerando que o apelante exercia papel ativo na manutenção da engrenagem do narcotráfico em Colatina, agindo com plena consciência da estrutura hierárquica e armada da facção, a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor técnico. As provas dos autos, longe de serem meras “ilações”, são concretas, documentadas e individualizadas, fundamentando a necessidade da resposta penal imposta pelo juízo de primeiro grau.

Por conseguinte,
cumpre
mante
r
a condenação pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, nos termos do édito sentencial
.

12)
CLEVERSON SERINO PAULO

No que tange ao mérito recursal atinente ao réu CLEVERSON SERINO PAULO, vulgo “Meleca”, a análise do acervo probatório
afasta
as teses defensivas de insuficiência de provas, ausência de materialidade ou inexistência de vínculo associativo,
eis que
demonstram que o apelante exercia papel ativo e regular na facção criminosa “Beco da Morte”, atuando na linha de frente da comercialização de entorpecentes sob uma estrutura empresarial e hierarquizada.

A insurgência defensiva que sustenta a inexistência de prova material do crime de tráfico é frontalmente desmentida pelo estado de flagrância documentado nos autos.

No dia
07 de julho de 2019
, Cleverson foi preso em flagrante na Rua Monsueto Zucarato, bairro Bela Vista, na posse de
10 (dez) pedras de crack
e da quantia de
R$ 292,00
. A materialidade resta consolidada pelo Auto de Apreensão (fl. 434 do IP) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a natureza ilícita da substância.

A tese de insuficiência de provas da traficância ou de desclassificação para o crime de uso (Art. 28), restam enfraquecidas pela robusta prova colhida.

O depoimento judicializado da testemunha Eduardo Piza foi enfático ao declinar o
modus operandi
dos irmãos, enquanto o corréu Everson ("Lemão") realizava a venda direta na rua, Cleverson era responsável por
guardar e armazenar os entorpecentes e o dinheiro
em sua residência.

Ademais, a própria
confissão parcial
do réu em juízo (mídia 3), mesmo com tentativa de requalificação (“consumo próprio”),
mas considerando
a admissão de que “pegava entorpecentes para venda com Matheus Christopher” já conecta o apelante ao comércio ilícito investigado (art. 33), com individualização de fornecedor.

A sentença aponta diálogos que corroboram autoria e dinâmica de “pista/plantão”, com linguagem típica de mercancia e controle de “cargas”, além de demonstração de consciência sobre vigilância (“telefone grampeado”).

No diálogo de fls. 119/120, resta cristalizada a subordinação de Cleverson ao gerente local Matheus Christopher (“MT”). O apelante indaga ativamente sobre sua escala de trabalho (“Em amanhã e eu?”), evidenciando que sua participação não era eventual, mas sim pautada por um planejamento empresarial

de venda de entorpecentes. O gerente, por sua vez, exerce o poder de comando ao condicionar a escalação de Cleverson à reposição de valores por seu irmão, Everson (“Lemão”), prometendo-lhe um “plantão responsa” na sexta ou no sábado, o que demonstra a divisão racional de tarefas e o controle financeiro rígido da facção.

Tal dinâmica é ratificada pela
“
escala semanal de plantão”

extraída dos celulares da cúpula, onde o nome de Cleverson consta expressamente como responsável pelas vendas aos domingos
(fls. 75 do volume VI, anexo III).

A interceptação de fls. 109 descortina o profissionalismo da conduta de Cleverson na “pista”. Ele presta contas em tempo real sobre a mercadoria em seu poder (“Tem quantos com você? Três”), confirmando o exercício da mercancia ilícita. Ademais, o diálogo revela sua função na circulação de ativos financeiros da organização, ao admitir que repassou a quantia de R$ 200,00

ao corréu Rogério (“Rogerinho”), sob orientação da gerência.

O apelante demonstra notória sofisticação criminal e cautela operacional ao advertir o gerente sobre os riscos da comunicação telefônica, afirmando categoricamente que seu aparelho estaria “grampeado”.
Além disso, Cleverson zelava pela disciplina territorial do grupo, chegando a reclamar formalmente a Matheus Christopher que o corréu Fabrício (“Bolinho”) estaria “disputando” e “atravessando” seu ponto de venda, o que comprova que as áreas de comercialização eram estritamente loteadas pela facção

Ademais,
os corréus
Kethelin Braga de Souza
e
Matheus Christopher
confirmaram, em sede policial e judicial, que o apelante era um dos vendedores fixos da organização, submetido aos acertos de "malotes" financeiros.

A presença nominal em escala de plantão, somada aos diálogos operacionais, reforça habitualidade e inserção funcional, elementos que superam a hipótese de conduta ocasional.

Tal conduta preenche o núcleo "guardar" e "ter em depósito" do Art. 33, crime de tipo misto alternativo que se consuma independentemente da efetiva entrega ao consumidor final.

Diferentemente do alegado pela defesa, a condenação pelo Artigo 35 da Lei nº 11.343/06 não repousa em "sentença genérica" ou "achismos", mas em prova técnica de elevadíssima densidade.

A estabilidade e a permanência do vínculo (
societas sceleris
) são cristalizadas em diálogos interceptados que demonstram a subordinação de Cleverson à hierarquia e às regras de contabilidade do grupo,
bem como em
conversa com o gerente Matheus Christopher, o apelante reclama da concorrência interna do corréu Fabrício ("Bolinho"), evidencia
ndo
que Cleverson não era um vendedor autônomo ou ocasional, mas um integrante que dependia da autorização e do fornecimento de "cargas" pela gerência para operar no território dominado pela facção.

Os diálogos reproduzidos mostram inserção em
escala de plantão
, sob organização de Matheus (“plantão responsa procê... sexta ou sábado...”) e ciência prévia (“eu já tô ciente”)

As provas demonstram que Cleverson Serino Paulo era uma peça funcional e estável na engrenagem de vendas da facção armada "Beco da Morte".

Diante da convergência absoluta entre o
flagrante material
, a
confissão parcial
, os
depoimentos testemunhais da autoridade policial
e a
prova digital de escalonamento hierárquico
, a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor. As provas demonstram que Cleverson Serino Paulo era uma peça funcional e estável na engrenagem de vendas da facção armada "Beco da Morte".

Por todo o exposto, as provas dos autos
ratificam o acerto da sentença de piso.

13)
SEGNALDO

LODI

FILHO

Em análise do mérito quanto ao apelante SEGNALDO, cumpre apreciar, preamburlamente, a
insurgência defensiva sustenta que a condenação nestes autos reproduziria
os mesmos fatos
já julgad
os
no processo nº 0008922-28.2019.8.08.0014. Todavia, tal alegação carece de suporte técnico-jurídico.

A presente Ação Penal, derivada da “Operação Mark Chapman”, apura a conduta de
associação criminosa
desenvolvida entre os anos de 2017 e 2019, bem como a prática reiterada do tráfico em diversos contextos operacionais.

Conforme bem fundamentado pelo Juízo
sentenciante
e corroborado pelo Ministério Público, o processo anterior tratou de um
fato de flagrância isolado
, enquanto esta condenação abrange a inserção funcional do réu em uma estrutura empresarial de narcotráfico.

Ademais,
verifica-se que a apreensão
de drogas específica com o réu, tratada nestes
autos, refere-se ao f
lagrante
ocorrido em
02/07/2019
,
em que o réu Segnaldo fora apreendido
com
21 buchas de maconha
“ocultadas em
bananeira
”(
fls. 406 e 408
).

Diversamente, a Ação penal nº 0008922-28.2019.8.08.0014 decorre de
um
segundo estado de flagrância,
ocorrido em 29 de setembro de 2019 (IP 166/2019), ocasião em que o apelante foi preso na posse de mais
23 (vinte e três) buchas de maconha, que estavam “escondidas em meio a britas”,
conforme extrai-se da Sentença juntada pelo apelante no ID 12130368.

Inclusive, no bojo da referida Sentença, o magistrado mencionou a existência desta ação penal nº 0009689-66.2019.8.08.0014, evidenciando que a inexistência de
bis in idem
entre tais imputações delitivas e respectivas condenações.

Ressalta-se que, mesmo não considerando a apreensão ocorrida em tal dia, eis que já condenado de forma autônoma por tráfico em razão de tal apreensão, afastando assim qualquer alegação de litispedência ou
bis in idem,
é possível manter a
condenação pelo tráfico de drogas
por conduta distinta
.

Pr
o
sseguindo, a defesa sustenta que
a insuficiência de provas para a condenação. Todavia, restou demonstrado que o
apelante não apenas integrava de forma estável a facção criminosa denominada “Beco da Morte”, como exercia a função de vendedor de pista, atuando de maneira coordenada e subordinada às escalas de plantão geridas pela cúpula da organização.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam sobejamente demonstradas.

A tese de “sentença genérica” é frontalmente desmentida pela
prova técnica de individualização da conduta
.

Destaca-se a apreensão em flagrante ocorrida com o réu em 02/07/2019, conduta esta que fora confessa pelo réu em seu interrogatório nestes autos.

Ademais, em p
erícia realizada no celular do gerente local Matheus Christopher (“MT”) descortinou a organização interna do grupo, localizando uma
escala semanal de vendedores
(fls. 75 do Anexo III do IP), na qual o nome do apelante figura expressamente como o responsável pelas vendas das quintas-feiras.

A corré
Kethelin Braga de Souza
, em seu interrogatório (fls. 852/855 do IP), confirmou que Segnaldo era um dos vendedores do grupo do “Beco da Morte” que tomava cargas com Matheus Christopher e Ithalo Talay.

Ademais, o monitoramento captou diálogos operacionais que revelam a inserção de Segnaldo na hierarquia do grupo.

Em conversa interceptada, Matheus Christopher relata à Ithalo Talay que Segnaldo estaria "só o ódio", porque o corréu Fabrício ("Bolinho") estaria "atravessando" suas vendas, comercializando entorpecentes no mesmo local e horário reservados ao apelante.

Tal elemento prova que Segnaldo não era um vendedor autônomo ou ocasional, mas um integrante com turno fixo e proteção territorial garantida pela facção, ou seja, ele operava como engrenagem fixa de uma associação armada, subordinado ao controle logístico e contábil do "Beco da Morte".

O Delegado de Polícia Civil Deverly Pereira Junior, em depoimento judicializado, foi categórico ao identificar Segnaldo como um dos “vapores” ativos da organização, sendo citado em diversos relatórios de inteligência e captado em comunicações operacionais.
Desse modo, além da traficância,
a
estabilidade e o
animus associativo
(
societas sceleris
) são cristalizados por diálogos interceptados que demonstram a submissão de Segnaldo à disciplina hierárquica.

Diante do exposto, restando sobejamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação armada, as provas ratificam o acerto da sentença recorrida.

14)
DERLIANY

GAMA

CARVALHO

No que tange ao mérito recursal atinente à ré DERLIANY GAMA CARVALHO, a análise detida do acervo probatório revela uma realidade fática que rechaça integralmente as teses defensivas de insuficiência de provas ou ausência de
atos de mercancia
.

O conjunto de evidências demonstra que a apelante não apenas integrava de forma estável a facção criminosa “Beco da Morte”, como exercia a função
operacional reiterada
de vendedora de pista e depositária de cargas, atuando como braço operacional direto da gerência local exercida pelo corréu Matheus Christopher, vulgo “MT”.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) restam sobejamente demonstradas por meio da prisão em flagrante delito, ocasião em que a ré foi capturada enquanto
desenterrava entorpecentes, em um terreno baldio,
destinados à
entrega a terceiros, resultando na apreensão de
10 (dez) buchas de maconha
.

Trata-se de prova
direta e contemporânea da execução
que, por natureza, refuta a tese de “inexistência de prova material/atos típicos”, pois evidencia, na dinâmica do caso,
conduta compatível com núcleos de “guardar/ter em depósito” e de “entregar/fornecer”, em contexto de comercialização
.

De qualquer modo, em capítulo específico anteriormente delineado neste voto, destaquei fundamentos e provas para reconhecimento da materialidade quanto ao crime de tráfico em relação a todos os acusados.

Sob o crivo do contraditório, a apelante
confessou os fatos narrados na denúncia
, admitindo expressamente que comercializava entorpecentes, sob as ordens de Matheus Christopher, para sustentar seu vício em crack. A autodefesa, nessa moldura, não se apresenta como narrativa isolada, mas como elemento que se acopla à prova material do flagrante e ao encadeamento de comunicações interceptadas, reforçando a autoria.

É imperativo destacar que o crime de tráfico é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de núcleos como "vender", "manter em depósito" ou "guardar", condutas que restaram plenamente configuradas.

A tese defensiva que busca reduzir a conduta a uma participação episódica ou meramente decorrente da condição de usuária é frontalmente desmentida pela prova técnica de interceptação telefônica e telemática.

Diálogos operacionais de altíssima relevância captaram a gerência do grupo tratando Derliany como peça fixa da logística de vendas.

Destaca-se o diálogo entre os corréus Felipe Dantas e Matheus Christopher (fls. 127 do Anexo III, volume V), no qual Matheus confirma o repasse de estoque para a apelante:

“
FELIPE: i a pista ficou banguela? MATHEUS: ontem eu mandei pegar lá as ultimas quatro que sobrou lá na fazendinha, ai deixei Derliane aqui... ai acabou manu...ir lá em cima agora de dia é mandela”.

Tal excerto comprova
inserção orgânica e rotineira
na engrenagem de distribuição, evidenciando que a ré detinha custódia de “cargas” fornecidas pela gerência para circulação na pista, o que
transcende contato episódico e afasta a hipótese de responsabilização por mera presunção
.

Ademais, a interceptação entre Kethelin e Matheus Christopher (fls. 105 do Anexo II do IP) revela o temor da cúpula com a prisão de Derliany, orientando a retirada de materiais de sua residência para evitar flagrantes domiciliares.

O
Delegado Deverly relatou que Derliany era
moradora da localidade
e atuava como
vendedora
, e que no dia da prisão verificaram que ela estava
estocando quantidade de drogas em residência
, além de contextualizar interceptação anterior na qual Kethelin teria alertado Matheus para retirar o que havia dentro da casa da acusada.

Nesses termos, a sentença transcreve conversa em que Kethelin questiona Matheus se Derliany “foi levada” e quanto “levaram”, recebendo como resposta que foi “tudo que tava na mão... uma carga fechada... quase doze, doze, treze pedras” e, ainda, comentário de Kethelin de que era para “tirar o negócio de dentro de casa” porque Derliany seria “caguete”.

Esse bloco probatório, longe de fragilizar a imputação, reforça a percepção interna do grupo quanto ao vínculo operacional da ré (inclusive quanto a estoque e risco de busca domiciliar), em convergência com o flagrante e com a confissão judicial.

No tocante ao crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06), o vínculo de estabilidade e permanência (
societas sceleris
) é cristalino e supera o mero concurso eventual.

A conexão entre os interrogatórios revela que Derliany possuía profundo conhecimento da estrutura hierárquica e dos demais componentes da organização.

Em seu interrogatório judicial, a ré foi capaz de
nominar individualmente seus pares na linha de frente
, identificando como vendedores do grupo os corréus
Alexandre “Sucupira”, Ithalo, Rogerinho, Maria Aparecida e Maruza
, todos sob o comando de Matheus Christopher.
Ora, esse dado não se presta
a mera “contextualização social”, mas evidencia familiaridade funcional com a divisão interna de tarefas
, coerente com dinâmica associativa.

Essa harmonia nas narrativas, corroborada pelo depoimento judicializado do Delegado Deverly Pereira Junior, que a situou como vendedora fixa e moradora estratégica da localidade, ratifica a existência de um consórcio criminoso estruturado e duradouro.

No que tange ao crime de associação para o tráfico,
a prova de
subordinação e integração funcional
aparece na própria confissão (“vendia sob comando”; “onde fosse determinado”; “Kethelin recolhia dinheiro”) e nas conversas que indicam entrega de cargas e permanência na “pista”, elementos compatíveis com animus associativo e divisão de tarefas.

O acervo descrito nos autos apresenta prova material (apreensão/constatação), prova oral judicializada (confissão + testemunho do Delegado e agentes) e prova cautelar documental (transcrições) que, em conjunto, são aptas a demonstrar prática de
mercancia
e inserção
estável e funcional

da ré Derliany
no grupo comandado por Matheus, afastando a tese de contato episódico e de condenação por meras ilações.

Diante da convergência probatória
entre flagrante material, confissão judicial e diálogos interceptados com conteúdo operacional, não subsiste dúvida razoável a ensejar absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Por todo o exposto, as provas dos autos ratificam o acerto da sentença
quanto ao reconhecimento dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

15)
ADILSON DE SOUZA

No que concerne ao mérito recursal do apelante ADILSON DE SOUZA, vulgo “Dilsinho”, a análise detida do arcabouço fático-probatório demonstra que a pretensão absolutória é juridicamente insustentável.

Os elementos coligidos nos autos, que incluem a confissão do réu, depoimentos testemunhais judicializados e provas técnicas de interceptação, convergem de forma harmônica para a certeza de sua atuação estável e funcional na facção criminosa “Beco da Morte”.

A tese defensiva que sustenta a inexistência de prova material, sob o argumento de que nada ilícito foi apreendido em posse direta do réu, revela-se tecnicamente improcedente no contexto de uma organização criminosa estruturada.

No crime de tráfico de drogas, de ação múltipla, a materialidade é atestada pelas vultosas apreensões coletivas realizadas durante a “Operação Mark Chapman”, as quais se comunicam ao apelante pelo
domínio funcional do fato
.

A jurisprudência pátria estabelece que a condenação pode ser ancorada em provas diversas, como interceptações e depoimentos, mesmo na ausência de flagrante físico individualizado, desde que comprovada a participação na logística de distribuição, consoante anteriormente fundamentado em tópico específico sobre o tema.

Prosseguindo, a
autoria resta cristalizada pela própria
confissão judicial e inquisitorial
do apelante.

O próprio réu, em seu interrogatório,
admitiu expressamente que atuava na traficância no bairro Bela Vista para quitar dívidas e por necessidade financeira, confirmando o local e o período de sua atuação.
Ademais, d
eclarou que
vendia entorpecentes sob gerência de Matheus Christopher
, informou que vendia
maconha e crack
(e “já chegou a vender cocaína”), confirmou que Felipe levou o indivíduo “Horin” à residência para comprar drogas e mencionou que Ithalo Talay também vendia na pista para Matheus.

Tal confissão não é um elemento isolado, sendo corroborada pelas declarações do Delegado Deverly Pereira Junior, que situou Adilson como morador da região da “Fazendinha” e vendedor fixo (“vapor”) do grupo.

Observa-se que, e
nquanto Adilson tenta reduzir sua conduta a um período curto e desvinculado de terceiros, a corré
Kethelin Braga de Souza
, em seu interrogatório (fls. 852/855, Vol. 04 do IP), confirmou que Adilson era um dos vendedores fixos do grupo do “Beco da Morte” que tomava cargas com Matheus Christopher ou Ithalo Talay. Essa convergência — confissão do réu, feedback de qualidade captado em interceptação e delação premiada de fato por corréu — aniquila a tese de "insuficiência de provas".

A sentença fundamenta a autoria também em diálogo interceptado entre Matheus e Felipe Dantas, no qual Felipe explicitamente contrapõe reclamações sobre qualidade do “pino” vendido por Lídia e menciona que “com o Dilsinho todo mundo gostou”, relatando que “Horin” comprou “oito” após testar no Dilsinho.

Ainda segundo a sentença, em conversa de
23/05/2019
entre Matheus e Kethelin, Matheus, “fazendo a contabilidade do tráfico”, afirmou que “Dilsinho teria tomado R$ 100,00 em drogas” — dado que reforça inserção no fluxo de distribuição e controle econômico do grupo.

A narrativa de que a venda teria cessado antes da operação colide com diálogos de
maio de 2019
que o apontam como vendedor (“Dilsinho”) e com a “contabilidade” do tráfico em que Matheus o inclui no fluxo de cargas/valores. A tese de “inexistência de provas” também perde densidade diante da convergência entre confissão judicial, interceptações com conteúdo de venda e prova oral sob contraditório (Deverly e agentes).

Ora, mesmo
que a defesa critique “ausência de prova material” e mencione que os elementos decorreriam de interceptações/telemática/celulares, o conjunto utilizado na sentença é composto por
confissão judicial
,
transcrições de diálogos com conteúdo de venda
e
prova oral judicializada
(Deverly e agentes), superando a ideia de condenação fundada apenas em ilações.

A insurgência recursal contra a condenação por associação para o tráfico
também
não prospera,
eis que o

animus associativo
e a estabilidade da
societas sceleris
restaram sobejamente demonstrados.

O nome de Adilson foi identificado em
escalas de plantão
armazenadas nos celulares dos gerentes Matheus Christopher (“MT”) e Kethelin Braga de Souza. Esse documento digital, obtido mediante autorização judicial, é prova de elevadíssima densidade, pois demonstra uma divisão racional e profissional de tarefas, incompatível com um "concurso eventual" de agentes.

A
a
inserção de Adilson na engrenagem contábil da facção é
também
comprovada por prova técnica específica,
qual seja,
a conversa travada no dia
23 de maio de 2019
entre Matheus e Kethelin (fl. 136 do Anexo III, volume IV), na qual Matheus, realizando a contabilidade do tráfico, cita que
“Dilsinho” teria tomado R$ 100,00 em drogas
para revenda.

Além disso, diálogos interceptados revelam o réu reportando à gerência o sucesso de vendas e a satisfação dos usuários com a qualidade da droga, conforme diálogo entre Matheus e Felipe Dantas:

“
FELIPE DANTAS: (...) fui lá no Dilsinho... falei ai Dilsinho me dá um pro Horin testa ai... deu um pro Horin i o Horin foi lá e comprou oito manu... ai... todo mundo comprou lá com Dilsinho e gostou né manu...”.

Portanto, a tese de “contato episódico” perde força diante da confissão de venda subordinada a Matheus, o diálogo que o situa como vendedor em período contemporâneo às investigações (maio de 2019) e a confirmação por prova oral judicializada de que atuava como vendedor inserido em escalas de plantão vinculadas aos celulares dos líderes locais.

Diante da harmonia absoluta entre a
confissão espontânea
, os
diálogos interceptados que atestam a gestão contábil e de qualidade
e a
inserção do réu em escala semanal de plantões
, a manutenção da condenação de Adilson de Souza
pelos crimes de tráfico e de associação,
é medida de rigor técnico.

16)
MARIA

APARECIDA

PIRES

No que tange ao mérito recursal atinente à ré MARIA APARECIDA PIRES, vulgo “Pipa”, a análise exaustiva do arcabouço fático-probatório demonstra que a pretensão absolutória é juridicamente insustentável.

Os elementos coligidos nos autos, que incluem a confissão da apelante, depoimentos testemunhais judicializados e provas técnicas de interceptação, convergem de forma harmônica para a certeza de sua atuação estável,
reiterada
e funcional na facção criminosa “Beco da Morte”.

A tese defensiva que sustenta a inexistência de prova material, sob o argumento de que nenhuma substância entorpecente foi apreendida em posse direta da ré, revela-se tecnicamente equivocada no contexto
de
tráfico estruturado com divisão de tarefas
, em que vendedores de pista, gerência e arrecadação atuam em cadeia.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla (tipo misto alternativo), consumando-se com a prática de núcleos como “vender”, “guardar” ou “fornecer”.

Nessa moldura, ausência de apreensão direta não neutraliza condenação quando o conjunto probatório, por fontes diversas, individualiza função e adesão ao comércio ilícito.

No presente caso, a materialidade do tráfico
não se reduz a apreensões isoladas
, pois a sentença aponta contexto probatório composto por
apreensões e laudos no bojo da operação
, somados a prova oral e prova técnica.
A defesa sustenta inexistência de apreensão/laudo “em relação à acusada”; todavia, o acervo utilizado na sentença não se limita a apreensões atribuídas a terceiros: há autodefesa incriminadora (confissão judicial), interceptações e prova oral sobre plantões e recebimento de cargas
, com lastro suficiente para o reconhecimento da materialidade e da autoria.

A autoria resta cristalizada pela própria
confissão judicial
da apelante.

Sob o crivo do contraditório, Maria Aparecida
confessou fatos narrados na denúncia
, informando que “pegou algumas cargas de drogas com Matheus Christopher” para vender no “Beco da Morte”, “vendia para sustentar o próprio vício”, “pegava pedras de crack com Matheus e entregava o dinheiro das vendas para ele”, recebendo “apenas drogas para consumir”.

Tal narrativa, longe de excluir tipicidade, explicita inserção no circuito de fornecimento-venda-repasse de valores, compatível com o art. 33.
A narrativa de que atuava apenas para sustentar o vício não elide a tipicidade do Art. 33, visto que a condição de usuária é perfeitamente compatível com traficância no varejo, na condição de “vapor”.

Além disso, a
sentença transcreve diálogo em que Kethelin pergunta por Fabrício e Matheus responde que ele “tá cheirando ali na Derli”, mas “quem tá vendendo é a ‘Pipa’ e o outro bichinho ali, tá dando uma carga pra cada um”, indica
ndo
que
a apelante
estava na “pista” vendendo e recebendo carga destinada à venda, em coordenação com o gerente do grupo (Matheus).
O conteúdo é objetivamente operacional,
pois
identifica quem “tá vendendo”, aponta distribuição de “carga” e situa a ré no ponto de venda, superando a tese de imputação por contaminação ou por proximidade social.

Há, ainda, diálogo entre Matheus e Ithalo Talay no qual Matheus pergunta se Talay “pegou o dinheiro com a ‘Pipa’”, e Talay responde que “falta cinquenta reais”, explicando que ela entregou “cinquenta” e que ele completaria depois, para “fechar certinho”.
Ora, e
sse trecho reforça vínculo com
arrecadação
e
prestação de contas
no circuito do tráfico, não simples contato episódico.

Prosseguindo, a
insurgência recursal contra a condenação por associação para o tráfico não prospera, uma vez que a estabilidade da
societas sceleris
restou sobejamente demonstrada.

Destaca-se que a apelante Maria Aparecida não operava como agente autônoma ou episódica, mas sim, ela integrava a escala operacional da facção, sendo "ativada" pela gerência local conforme a demanda dos pontos de venda.

O depoimento judicializado do Delegado de Polícia Deverly Pereira Junior foi enfático ao declarar que a apelante, embora não residisse no bairro Bela Vista, deslocava-se regularmente até a região para assumir
plantões
e tomar cargas de drogas, atuando de forma análoga aos vendedores Adilson e Maruza.

A eficácia persuasiva da prova técnica é cristalizada nos diálogos operacionais interceptados,
sendo que, n
o dia
14 de julho de 2019
, em conversa entre os gerentes Matheus Christopher e Ithalo Talay (fl. 126 do anexo II do IP), resta nítida a prestação de contas financeira da ré:

“
MATHEUS CHRISTOPHER: Você pegou o dinheiro com a 'Pipa'? ITHALO TALAY: Falta cinquenta reais. (...) ITHALO TALAY: Ham, porque ela deu cinquenta, bota fé? (...) MATHEUS CHRISTOPHER: A, você vai voltar lá depois pra pegar com ela? ITHALO TALAY: Vou, depois eu pego com ela lá...”.

Ademais, extração de dados do celular de Kethelin revela Ithalo avisando Matheus que não havia “ativado” a ré por não encontrá-la no ponto:
“A pipa tava ali não... não achei a pipa não... bota fé? Por isso que eu não ativei a pipa viado...”
(fls. 96 do anexo III, volume I). Tais evidências comprovam que a participação de Maria Aparecida dependia de
escala gerencial e logística organizada
, elemento típico do crime de associação, pois revela
coordenação, permanência e previsibilidade
, incompatíveis com concurso eventual.

Pelo exposto, as provas dos autos ratificam o acerto da sentença de piso, mantendo integralmente a condenação de Maria Aparecida Pires.

17 e 18)
JÚLIO EVERSON GUEDES, vulgo “Julião”, e LÍDIA BORGES DO NASCIMENTO

No que concerne ao mérito
do apelo
interposto por JÚLIO EVERSON GUEDES, vulgo “Julião”, e LÍDIA BORGES DO NASCIMENTO, a análise
das provas
demonstra que a pretensão absolutória é juridicamente insustentável. Os elementos coligidos nos autos, que compreendem diálogos interceptados, depoimentos testemunhais judicializados e a delação premiada de fato realizada por corré, convergem de forma harmônica para a certeza da atuação estável, permanente e funcional do casal na facção criminosa “Beco da Morte”.

A tese defensiva que sustenta a inexistência de prova material, sob o argumento de que nenhuma substância entorpecente foi apreendida em posse direta dos apelantes, revela-se tecnicamente equivocada no contexto de uma organização criminosa estruturada, consoante já fundamentado anteriormente em tópico específico.

Remoro que a jurisprudência pátria estabelece que a caracterização do tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, bastando que a prova técnica e testemunhal demonstrem a integração na logística de distribuição.

No que tange à autoria, a defesa de Júlio busca reduzir a imputação a “breve diálogo entre terceiros”, sem interceptação direta de linha do apelante e sem apreensão imputável a ele, sustentando insuficiência de prova e possibilidade de interpretação literal do verbo “ativar”.

Entretanto, tal
argumento não prevalece,
diante do

conteúdo objetivo do
s
diálogo
s citados na sentença, corroborados
por prova oral judicializada
, somados ao contexto probatório global reconhecido na sentença.

Destaco que o
núcleo probatório é
extraído do
diálogo travado em
22/04/2019
entre
Kethelin
e
Matheus
, no qual o gerente do grupo afirma que, antes de sair, precisava “ativar o Julao”, expressão que, na dinâmica do feito, foi lida como
repasse de carga para venda na pista
, não como mera “aceleração” de ato neutro. A transcrição consta expressamente:

Kethelin: Ta vc e quem???

Matheus: Meleca...To descendo já

Kethelin: Hum ta

Matheus: O vo ativa o julao [...]

(fls. 11 do anexo III, volume I)

A tese de “vocábulo dicionarizado” é enfrentada pelo próprio contexto probatório do processo,
eis que
a sentença registrou, no exame das preliminares, que
a análise das conversas permite identificar interlocutores e referência dos diálogos
, não sendo imprescindível perícia para “distinguir interlocutores”.

Ademais, a
interceptação
não foi prova exclusiva
, pois o feito se apoiou também em depoimentos e apreensões relevantes no curso das investigações.

Nesse cenário, a expressão “ativar” ganha sentido técnico-operacional na linguagem do tráfico apurada no feito, coerente com a lógica de “carga” e “pista” verificada em outras transcrições constantes dos autos.

A prova oral judicializada reforça a autoria,
destacando que
o Delegado
Deverly Pereira Junior
, ouvido em Juízo, relatou que Júlio Everson
atuava como vendedor de entorpecentes
, com associação estreita com Lídia.

Essa convergência (transcrição + prova técnica oral) neutraliza a alegação de condenação fundada em “fala isolada” e “sem lastro”.

A autodefesa, por fim, fragiliza a tese absolutória, na medida em que Júlio negou a prática, disse ser “apenas usuário”, mas admitiu comprar com integrantes ligados ao grupo e reconheceu contradição em relação a declaração policial, além de reconhecer sua assinatura no IP.

Ora, a versão defensiva possui inconsistência interna, pois o réu nega vínculo com Matheus, mas admite inserção no circuito de compras de entorpecentes, além dadivergência entre o que disse na fase policial e em Juízo, fenômeno que enfraquece credibilidade e reforça a necessidade de valorar o conjunto convergente de provas judicializadas.

Enquanto Júlio alega em juízo ser "apenas usuário de cocaína", seu relato contradiz declaração anterior dada em sede policial e é frontalmente desmentido pela corré
Kethelin Braga de Souza
.

Ademais, em seu interrogatório (fls. 852/855 do IP), Kethelin, que geria a contabilidade e os estoques da facção, foi categórica ao listar "Julião" como um dos vendedores fixos do grupo que "tomava cargas" com o núcleo de comando.

Quanto à Lídia, a defesa insiste na tese de “homônimo” (“há mais de uma Lídia no bairro”), e sustenta que condenação decorre de interceptações de terceiros, sem apreensão diretamente atribuível a ela.

Ocorre que a prova destacada na sentença é
atributiva e específica
, descrevendo não mera “menção genérica”, mas
entrega de cargas de ‘pino’ a Lídia
, com quantitativos e divisão de distribuição.

A sentença transcreve diálogo às
fls. 71/73 do anexo III, vol. V
, no qual Matheus informa ter entregue “três carga de pino” a Lídia e Felipe declara que pretendia “soltar cinco” para ele e “cinco” para Lídia, com conteúdo materialmente incriminador:

Felipe: C fez uq com esses pino

Matheus: tinha dez carga de pino lá manu...eu trouxe só cinco tá ligado? trouxe só cinco i deixei mais cinco lá...ai dei três carga de pino a Lidia...i segurei duas manu [...]

Felipe: E por isso manu que eu ia pedir pra você fazer o corrê...Eu vou soltar tendeu? Tras esses dez...eu ia soltar cinco na mão de você e cinco na mão da Lidia, você não precisava mexer com nada não manu, você tendeu? Si não eu vou pega meu lucro da maconha e vou ganhar e vou dá pra você e não vou ficar sem nada...cê tende?

Esse trecho fornece, simultaneamente,
objeto (“pino”)
,
quantidade (“dez carga”, “três carga... a Lidia”, “cinco... e cinco... da Lidia”)
e
finalidade operacional (“fazer o corrê”, “soltar... na mão”)
, apresentando lastro bastante para atribuição de mercancia.

Há ainda diálogo entre Matheus Christopher e Felipe Freitas Dantas, em que comentam que Lídia teria lhes reportado reclamação de compradores a respeito da qualidade da cocaína que estava sendo vendida (fls.67/68 do anexo III, volume V).

A tese de “nome comum” perde densidade porque o diálogo não isola “Lídia” como referência descontextualizada, mas a insere no fluxo de distribuição controlado por Matheus e Felipe, com regra de entrega de cargas e repartição de mercadoria entre vendedores.

A prova oral judicializada, novamente, consolida o quadro.

A sentença registra que Deverly relatou que Lídia é companheira de Júlio e
atuava como vendedora de drogas associada a ele
, além de referir reclamações de compradores quanto à qualidade do entorpecente “com a investigada Lídia”.

No interrogatório, Lídia negou fatos, sustentou “homônimo” e declarou que Matheus ofereceu drogas ao marido Júlio para venda, mas que ele não aceitou e “nunca vendeu drogas”.

Ora, tal versão entra em choque com a transcrição “ativar o julao”, que descreve necessidade de repasse para Júlio vender e com o depoimento do Delegado sobre atuação de Júlio como vendedor associado à companheira.

Em termos de coerência narrativa, o próprio discurso de Lídia (“Matheus ofereceu ao marido para vender”) confirma que o casal se encontrava no radar operacional do núcleo de comando do tráfico, tornando pouco plausível a tese de “total desvinculação”.

A
ssim
,
a
participação de Lídia Borges transcende a mera relação conjugal, configurando adesão consciente e ativa à
societas sceleris,
e sua
inserção na engrenagem comercial
resta devidamente comprovada.

Prosseguindo, o vínculo de estabilidade e permanência dos apelantes restou cristalizado pela habitualidade de suas condutas e ligação com outros apelantes integrantes do “Beco da Morte”.

As transcrições revelam dinâmica de
divisão de tarefas
e
distribuição periódica de cargas
(“três carga... a Lidia”; “cinco... e cinco... da Lidia”; “ativar o julao”), conectando ambos apelantes ao mesmo circuito de fornecimento e venda, o que transcende concurso eventual e indica inserção em cadeia organizada de distribuição.

Júlio e Lídia não operavam de forma episódica, mas como engrenagens fixas de uma estrutura piramidal organizada, com divisão racional de tarefas e subordinação hierárquica.

A sentença, no exame do conjunto probatório, não tratou interceptações como prova isolada,
mas
consignou expressamente que interceptação
não foi único meio de prova
, com suporte em depoimentos e apreensões no curso da investigação, e que o contexto das conversas permite identificar interlocutores ou referência dos diálogos.

A prova oral de Deverly, por sua vez, agrega elemento de estabilidade: Júlio e Lídia atuariam como vendedores, “estreitamente associados” entre si, quadro também reafirmado no Parecer ministerial, que sublinha habitualidade e continuidade do vínculo.

Observo que a apresentação espontânea do casal após o decreto prisional não anula o dolo prévio nem a estabilidade demonstrada durante os anos de investigação.

Diante da convergência absoluta entre as declarações de Kethelin, os diálogos que comprovam o repasse de "cargas" e o depoimento firme da autoridade policial, resta sobejamente demonstrado que Júlio Everson Guedes e Lídia Borges do Nascimento eram integrantes estáveis e funcionais do narcotráfico em Colatina.

Por todo o exposto, as provas dos autos ratificam integralmente o acerto da sentença quanto a condenação dos apelantes por ambos os crimes.

No plano da dosimetria, a defesa pede, subsidiariamente, aplicação do §4º, sob argumento de não integração em organização e pleito de fração máxima.

Diante de condenação simultânea por art. 35, o óbice é coerente com a própria lógica do benefício, que exige ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização/associação, premissas incompatíveis com estabilidade/permanência afirmadas no decreto condenatório e confirmadas na prova oral.

19)
LUCAS

FILHO

CUSTÓDIO

No que tange ao mérito recursal atinente ao réu LUCAS FILHO CUSTÓDIO, vulgo “Lucão”, a análise técnica e exaustiva do arcabouço probatório revela uma realidade fática que rechaça integralmente as teses defensivas de atipicidade, participação episódica ou insuficiência de provas.

Os elementos coligidos, que incluem prova técnica digital (extração de dados de WhatsApp), depoimentos judiciais de autoridades policiais e a
interrogatório de corréus
, convergem para a certeza de que o apelante exercia a função estratégica de operador logístico e depositário de armamento da facção criminosa “Beco da Morte”.

A insurgência defensiva sustenta que a conduta de Lucas, referente ao transporte de vultosas quantias em dinheiro (R$ 23.000,00), seria estranha aos verbos nucleares do Artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Todavia, tal argumento ignora a natureza do tráfico de drogas como um
tipo misto alternativo e de conteúdo variado
, cuja consumação prescinde da apreensão direta de entorpecentes com o agente, quando o nexo funcional com a organização resta demonstrado.

No contexto de uma associação criminosa profissionalizada, o fluxo financeiro é parte indissociável do ciclo de mercancia ilícita.

De qualquer modo, a
prova judicializada, notadamente o depoimento do Delegado Deverly Pereira Junior, foi categórica ao asseverar que Lucas não se limitava ao transporte de valores, tendo trazido, ao menos em uma oportunidade,
remessas de entorpecentes da Grande Vitória para Colatina
.

Destaca-se que
Lucas admitiu o transporte de R
$
23.000,00
e de R
$

5.000,00, embora tenha tentado alegar desconhecimento da origem ilícita.

Tal versão é fragilizada pelo fato de as viagens ocorrerem de madrugada para burlar a fiscalização, demonstrando plena consciência da ilicitude

A tese de "mero taxista" é fulminada pela prova técnica datada de
abril de 2019
(fls. 75/77 do anexo III, volume I), na qual o gerente Matheus Christopher (“MT”) ordena expressamente:

“
Matheus: Koe???...Busca um po de 50 la no clace A pra mim...

Lucas: Blz...5 horas tô ai na sua casa”.

Destaca-se que este diálogo prova que o réu possuía plena ciência da natureza ilícita das mercadorias e participava ativamente também do transporte de entorpecentes ("pó"), o que atrai a subsunção perfeita ao tipo penal de tráfico de drogas, além de ser responsável pelo transporte de valores referentes à venda de entorpecentes e envio da distribuição de lucros para integrantes da organização criminosa na capital.

A defesa impugna a validade das mensagens de abril de 2019 (referentes a "buscar um pó de 50 no Classe A") alegando ausência de resposta e contradição com o depoimento da autoridade policial sobre o "primeiro contato" em junho.

No entanto, a análise do acervo demonstra que tais mensagens evidenciam uma relação profissional criminosa já estabelecida, onde Matheus Christopher ("MT") tratava Lucas como transportador de confiança.

A divergência temporal suscitada pela defesa não anula o dolo e os fatos demonstrado, eis que o conjunto probatório é uno, e o fato de o monitoramento ter se intensificado em junho não invalida as evidências de cooptação e serviço logístico flagradas em períodos anteriores.

A tese de participação episódica é fulminada pelo depoimento da corré Kethelin Braga de Souza, que, em sede policial,
reforçou a
estabilidade
e a atuação do réu Lucas,
o qual
era o incumbido "quase sempre"
de
realizar a logística de valores e drogas entre os gerentes locais e a célula da Grande Vitória (Nadir).

Nesses termos, destaca-se diálogo em que
o denunciado Matheus Christopher indaga ao denunciado Lucas se Nadir havia programado nova remessa de entorpecentes ou entrega de valores,
confirmando que ele era o contato da
organização sobre a remessa de entorpecentes
de Vitória para Colatina
:

LUCÃO: Oi.

MATHEUS CHRISTOPHER: Qual é moleque? Heim, deixa eu te perguntar.

LUCÃO: Ham.

MATHEUS CHRISTOPHER: A, a mulher lá mandou mensagem pra você aí?

LUCÃO: Não.

MATHEUS CHRISTOPHER: Não?

LUCÃO: Não.

MATHEUS CHRISTOPHER: A, então demorou. Deixa pra lá.

LUCÃO: Rsrsrsr. Demorou.

MATHEUS CHRISTOPHER: Já é.

LUCÃO: Já é. (fls. 125 do anexo II do IP)

Ademais, a análise d
os interrogatórios demonstra uma tentativa coordenada de blindagem mútua que sucumbe diante das evidências. Enquanto Nadir e Matheus alegam em Juízo não conhecer Lucas ou tratá-lo apenas como taxista, a extração de dados de seus próprios celulares revela uma relação de subordinação hierárquica e ordens diretas para o "corre" de drogas e armas.

Há, ainda, as declarações inquisitoriais de
Rômulo André de Ferreira da Silva, vulgo “Patrícia”, no dia 18 de abril de 2018,
destacando que
“
Lucas é a pessoa responsável por distribuir maconha pelo bairro Bela Vista [...]”
(fls. 103/104 do IP
).

Aliás, d
iferentemente de uma cooperação eventual, as provas demonstram que Lucas era o
transportador de confiança da cúpula
, realizando trajetos intermunicipais durante a madrugada para burlar a fiscalização policial, transportando quantias que variavam de R$ 5.000,00 a R$ 23.000,00.

Há, ainda, trecho de diálogo sobre transporte de quantia expressiva (“uns 22 ou 23 mil”), com orientação de Matheus (“É só dinheiro... ninguém pode saber não”) e respostas de Lucas demonstrando ciência do risco e planejamento (“indô pra lá com vinte e poucos mil é meio arriscado... meia noite vou pega... mas eu vou 3 horas da manhã”).

O domínio funcional do fato é evidente: o réu não apenas prestava um serviço, ele integrava a dinâmica contábil e operacional do grupo, sendo um dos poucos membros com trânsito direto entre a gerência externa e a local.

O pleito de desclassificação para o crime de favorecimento pessoal (Art. 348 do CP) é juridicamente insustentável.

O favorecimento pessoal pressupõe auxílio a criminoso fora de um ajuste prévio de associação. No caso de Lucas, restou provado que ele exercia função estratégica e permanente na facção, realizando transportes frequentes (cada dois ou três dias),
de drogas e armas, além do
acautelando
de
armamentos do grupo. Tal inserção funcional afasta a hipótese de auxílio episódico a terceiros, configurando a coparticipação em organização criminosa estável.

Nesse sentido, revela-se inviável a pretendida
emendatio libelli
para o crime de favorecimento pessoal (Art. 348 do CP).

O auxílio prestado por Lucas não visava subtrair criminosos à ação da autoridade pública de forma isolada, mas sim
viabilizar e manter o funcionamento da empresa criminosa
, o que caracteriza o crime autônomo de associação.

Portanto, cumpre manter a condenação do apelantes pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico.

Prosseguindo, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo ampara-se em prova digital de inquestionável valor persuasivo, considerando o diálogo interceptado entre os gerentes Matheus Christopher e Kethelin, em que registram a localização estratégica do arsenal do grupo, sendo uma arma com Lucas:

“
KETHELIN: As outra tá aonde? MATHEUS:
32 no Lucao
...38 com talay” (fls. 153/154 do anexo III, volume II).

Assim, demonstrado
que o apelante não era apenas um transportador, mas também o
depositário de armamento (revólver calibre .32)
utilizado para assegurar as atividades do “Beco da Morte”.

O fato de o armamento não ter sido apreendido em posse direta no momento da prisão não afasta a majorante, uma vez que a prova técnica e testemunhal confirmou que Lucas era responsável pelo acautelamento das armas

portadas pelos traficantes do grupo.

A manutenção da condenação e o afastamento do benefício do
tráfico privilegiado (§ 4º do Art. 33)
são medidas imperativas, uma vez que a integração em organização criminosa armada e a dedicação habitual a funções estratégicas de logística constituem óbice legal intransponível à benesse.

20)
MARCELA

DE

OLIVEIRA

COSTA

No que concerne ao mérito recursal atinente à ré MARCELA DE OLIVEIRA COSTA, a análise técnica do arcabouço probatório revela uma realidade fática que suplanta as teses defensivas de insuficiência de provas ou condenação baseada apenas em relacionamento afetivo.

A instrução processual consolidou a certeza de que a apelante exercia o domínio funcional sobre entorpecentes da organização criminosa, atuando como depositária estratégica de "cargas" de maconha sob as ordens do corréu Alexandre Pinheiro Lopes, vulgo “Sucupira”, em atuação que transcende vínculo afetivo e assume conteúdo materialmente operativo.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) restam indenes de dúvida, amparadas no estado de flagrância e em prova técnica irrefutável.

No dia
09 de maio de 2019
, na Rua Ormando Christo, Marcela foi presa em flagrante delito após
vender um pedaço de maconha
e manter em depósito outros quatro pedaços (fls. 726 do IP),
circunstância que, por si, já revela mercancia e disponibilidade do entorpecente
.

A tese de que a droga seria para "consumo de ambos" é desmentida pela prova digital de fls. 21 do anexo II do IP, que captou
diálogo
em que a apelante, ao notar a aproximação de viaturas ("as duas Blazers"), ordena que sua genitora oculte os entorpecentes:
“Coloca dentro dessa roupa ai (tão lá em casa os homem)”
.

Tal comando revela consciência da ilicitude e poder de disposição sobre o estoque, elementos incompatíveis com a figura da mera usuária passiva
e incompatíveis com a narrativa defensiva de desconhecimento ou ausência de domínio sobre a substância
.

A eficácia persuasiva da prova oral judicializada reforça esse cenário.

O Delegado de Polícia Deverly Pereira Junior relatou que, embora Marcela não integrasse o núcleo central do "Beco da Morte", é moradora do bairro São Judas Tadeu e historicamente envolvida com o tráfico de drogas naquela localidade, tendo passado a receber e guardar remessas de drogas para Alexandre.

No caso de Marcela, o diálogo interceptado em 18 de março de 2019 corrobora a logística de abastecimento, onde Alexandre “sucupira” avisa que levaria o “negócio” (droga) para a residência dela, selando o nexo causal entre a posse da droga e a atividade de mercancia do grupo.

Diante da convergência absoluta entre
a apreensão em flagrante,
a
prova digital de
guarda e de
comando para ocultação
e o
testemunho firme da autoridade policial
, a manutenção do decreto condenatório é medida imperativa.

As provas demonstram que Marcela de Oliveira Costa era uma peça funcional e autônoma na engrenagem do narcotráfico, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

21)
KAMYLLO

VIEIRA

DE

SOUZA

SOARES

No que concerne ao mérito recursal atinente ao réu KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES, a análise detida do arcabouço probatório demonstra que a pretensão absolutória são juridicamente insustentáveis,
pois, e
mbora o apelante tenha sido absolvido do crime de associação (Art. 35) por não integrar formalmente o núcleo orgânico do "Beco da Morte", restou sobejamente comprovada sua atuação como traficante autônomo funcionalmente ligado à logística da facção e o uso doloso de menores para a mercancia.

A tese defensiva que sustenta a inexistência de prova material por ausência de apreensão direta com o réu revela-se tecnicamente improcedente, no teor dos fundamentos anteriormente destacados.

A autoria de Kamyllo é cristalizada por interceptações telefônicas operacionais de altíssima densidade, em especial, a análise técnica dos diálogos interceptados às fls. 182/183 do Volume I do Anexo III, o conteúdo das mensagens trocadas com o corréu Mateus Custódio Sobrinho, vulgo “Stuart”, comprova de forma indubitável que o apelante atuava como fornecedor estratégico de entorpecentes, detendo o controle sobre os depósitos e a logística de distribuição.

A eficácia persuasiva desta prova digital reside na precisão terminológica e operacional dos diálogos, quando “Stuart” solicita que Kamyllo verifique a “carga solta” e a junte com as demais para preparar uma remessa que pretendia “corta maior”, fica evidente o dolo de mercancia voltado ao fracionamento e à maximização do lucro. A resposta imediata do apelante — “Ta na goma coloquei um p nela...Ele achou” — cristaliza a materialidade da conduta, demonstrando que Kamyllo possuía o domínio sobre o local de armazenamento (“goma”) e realizava o manuseio direto da substância (“coloquei um p”), sendo o termo “p” habitualmente utilizado no contexto investigativo para designar “pedras” de crack.

Ademais, a progressão lógica da conversa descortina o profissionalismo e a cautela inerentes à traficância organizada. A discussão sobre o momento ideal para a retirada dos entorpecentes (“pega a noite”) e a alternativa estratégica de ocultação em área de vegetação (“vou leva po mato”) evidenciam uma preocupação constante em burlar a fiscalização policial, conduta incompatível com a figura de um usuário eventual ou isolado.

A prova técnica é reforçada pelo depoimento do Delegado Deverly Pereira Junior, que confirmou ser Kamyllo um traficante conhecido e tolerado no Bairro Bela Vista, atuando como o elo de abastecimento para “Stuart” após a suspensão deste da facção “Beco da Morte”.

A sentença menciona diálogo em que
João Carlos Marriel
avisa Kamyllo que o adolescente
Marcos Hugo Oliveira Galvão (“Mãozinha”)
“rodou” e “tava com umas ‘pê’, um dinheiro”, sendo tratado no decisum como evidência de que o tráfico praticado por Kamyllo envolvia menores.

A conexão entre os fatos delituosos é selada por outro diálogo interceptado, no qual o indivíduo João Carlos Marriel avisa Kamyllo que o adolescente Marcos Huggo Oliveira Galvão, vulgo “Mãozinha”, havia sido preso em flagrante.

A ciência imediata do apelante sobre o ocorrido e a constatação de que os entorpecentes apreendidos com o menor eram originados de Kamyllo confirmam seu papel de coordenador da mercancia e justificam a incidência da majorante do envolvimento de menores (Art. 40, VI)

Desse modo, a insurgência quanto à suposta ausência de prova de cooptação de menores deve ser afastada diante de tal por prova técnica direta e individualizada,.

A reação de Kamyllo ("demorou") e o detalhamento da apreensão demonstram ciência e nexo causal direto com a atividade do menor.

O Delegado de Polícia confirmou em Juízo que ocorreram ao menos três apreensões com o referido adolescente, cujas drogas eram reconhecidamente originadas da gerência de Kamyllo. Assim, a tese de "contexto genérico" é rechaçada pela prova de uso reiterado e específico do menor para o escoamento dos produtos ilícitos.

A versão defensiva de que Kamyllo seria um "jovem trabalhador" alheio aos fatos é aniquilada pela
convergência absoluta
entre as interceptações operacionais, a ciência imediata da prisão do menor "Mãozinha" e o testemunho firme da autoridade policial.

Por todo o exposto, as provas dos autos ratificam o acerto da sentença de piso, mantendo integralmente a condenação de Kamyllo Vieira de Souza Soares.

22)
FABRÍCIO

BRAGA

DE

SOUZA

No que tange ao mérito recursal atinente ao réu FABRÍCIO BRAGA DE SOUZA, vulgo “Bolinho”, a análise detida do arcabouço fático-probatório revela uma realidade que suplanta integralmente as teses defensivas de insuficiência de provas ou desclassificação para uso.

Os elementos coligidos nos autos, que compreendem estado de flagrância, provas digitais de extração de dados, depoimentos testemunhais judicializados e a confissão parcial do apelante, convergem para a certeza de sua atuação orgânica, estável e armada na facção criminosa “Beco da Morte”.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam sobejamente demonstradas,
em especial, porque n
o dia
04 de abril de 2019
, Fabrício foi preso em flagrante delito na posse de
13 (treze) pedras de crack,
que ocultava estrategicamente sobre um muro.

A tese defensiva que busca a desclassificação para o crime de uso (Art. 28), sob o argumento de dependência química, é juridicamente insustentável.

Conforme pacífica jurisprudência, a condição de usuário não exclui a traficância, sendo frequente que dependentes atuem na linha de frente da venda (na condição de "vapores") para sustentar o vício.

A prova oral judicializada ratifica a mercancia.

A sentença registra diálogo em que Fabrício afirma: “eu vou dormir que amanhã sou eu na pista poô”; e conversa com Matheus: “Vai no corre nao?” / “SIM”.
Ainda que a defesa tente reduzir tais diálogos a linguagem vaga, o conteúdo se mostra compatível com rotina de plantão e disciplina de ponto.

Ainda, há diálogo entre Matheus e Pedro indicando Fabrício como fornecedor de “chá” (droga), com pedido de “1 kilo de chá” e reclamação de que “bolin não quer dá um moral”.
Tais referências, no contexto descrito no voto, apontam inserção do apelante no circuito de abastecimento, não mero contato periférico.

O depoimento do adolescente
Willian Basílio Pereira
(fls. 788 do IP) foi categórico ao afirmar que, enquanto traficava para a organização, via Fabrício "na pista" comercializando entorpecentes.

Ademais, agentes públicos, ouvidos sob contraditório, confirmaram atuação de Fabrício como vendedor de drogas, associado à irmã Kethelin e ao cunhado Matheus, mencionando inclusive dinâmica de “derrame” (pegar drogas para revenda e não quitar) e vídeos com armas em mãos.

Ademais, a própria confissão judicial do réu, embora parcial ao tentar isolar sua conduta no tempo, admite o envolvimento com a venda de drogas.

A sentença registra diálogo
entre
Fabrício
e sua irmã Kethelin, em que ele
afirma: “
eu vou dormir que amanhã sou eu na pista poô
”; e
outra,
com Matheus,
em que o questiona
“
Vai no corre nao?
”
e ele confirma que
“
SIM
”.

Ainda, há diálogo entre Matheus e Pedro indicando Fabrício como fornecedor de “chá” (droga), com pedido de “
1 kilo de chá
” e reclamação de que “bolin não quer dá um moral”.

Prosseguindo na análise das provas, d
iferentemente do alegado pela defesa,
além das provas da traficância,
a condenação pelo Art. 35 da Lei nº 11.343/06 não é fruto de "ilações", mas
está fundada em
prova
s
concreta
s
da
societas sceleris
.

Consoante destacado,
Fabrício não era um vendedor eventual,
pois
ele integrava o núcleo operacional do grupo por vínculos de parentesco e residência, morando com sua irmã
Kethelin Braga de Souza
(responsável pela contabilidade) e seu cunhado
Matheus Christopher
(gerente local). Tal convivência facilitava o fluxo de ordens e o repasse de "cargas".

A estabilidade e a subordinação hierárquica são cristalizadas em diálogo interceptado (fls. 52/53 do Anexo II do IP), no qual o gerente Matheus Christopher cobra a presença e a pontualidade do apelante no ponto de venda.

Além disso, há diálogos indicando "disputa de ponto" envolvendo Fabrício e Segnaldo.

Além disso, a
manutenção da causa de aumento do emprego de arma de fogo (Art. 40, IV)
também encontra respaldo probatório, em especial, a
prova digital extraída do celular de Kethelin revelou arquivos de vídeo em que
Fabrício e Matheus Christopher aparecem portando armas de fogo ostensivamente e dançando
.

Tal evidência materializa a disponibilidade bélica do grupo para a proteção do território. Complementarmente, o Delegado Deverly Pereira Junior relatou o envolvimento de Fabrício em conflitos armados e até em uma tentativa de homicídio contra facção rival, evidenciando o uso funcional do armamento.

Quanto à majorante do envolvimento de menores (Art. 40, VI), restou provado o liame operacional com o adolescente Willian Basílio Pereira, que atuava simultaneamente com o apelante no escoamento de drogas do "Beco da Morte".

Portanto, cumpre manter sua condenação, nos termos da Sentença.

DOSIMETRIA

Superadas as teses relativas à autoria delitiva, passa-se, na sequência à análise do cálculo dosimétrico,
iniciando por algumas considerações e fundamentos que
são comuns e
aplicam-se a diversos recorrentes.

No crime de tráfico de drogas,
os apelantes
MATHEUS CHRISTOPHER, MATEUS CUSTÓDIO,
DERLIANY GAMA CARVALHO,

MARCELA DE OLIVEIRA COSTA, FABRÍCIO BRAGA DE SOUZA,
ROGÉRIO SANTOS ANTUNES

tiveram suas penas-bases
desabonad
a
s pelo vetor da
CULPABILIDADE
, em resumo, pela pluralidade de verbos do
tipo penal que foram praticados.

A
circunstância judicial da
culpabilidade, para fins do artigo 59, do C
ódigo
P
enal
, não se confunde com a culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime. Trata-se, isto sim, do juízo de reprovabilidade que recai sobre
a conduta do agente.

Nessa linha de ideias, a possibilidade de exasperação da pena-base, na primeira fase do cálculo, em razão da prática, pelo agente,
de mais de um verbo nuclear descrito no tipo penal
não é prática que está atrelada a elementos próprios do tipo penal.

O crime de tráfico de drogas é misto alternativo, considerando-se consumado pela prática de qualquer dos verbos previstos no artigo 33,
da Lei de Entorpecentes
.

Nesse sentido, a conduta daquele que se limita a um único núcleo (ex: vender) não se equivale, em termos de censurabilidade, à conduta do agente que perfaz múltiplos núcleos (ex: vender e guardar, ou vender, fornecer e manter em depósito).

Desse modo, em respeito ao princípio da individualização da pena, é crível promover a exasperação quando o agente pratica, no caso concreto, mais de um dos verbos previstos no rol do tipo penal, pois, neste caso, a conduta é mais censurável, indicando que o agente está imerso na traficância de forma mais abrangente e estruturada.

Sobre o tema, leciona Cleber Masson:

“
Sem tipificar a conduta de traficar, o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 (dezoito) núcleos. Cuida-se de tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado): se o sujeito praticar mais de um núcleo, no tocante ao mesmo objeto material, estará caracterizado um único delito,
mas a pluralidade de condutas deverá ser levada em conta na dosimetria da pena-base, nos termos do art. 59, caput, do Código Penal
”
(grifo nosso)
1
.

Diferentemente do alegado pelos apelantes, não se trata de valorar um elemento "inerente ao próprio tipo". O elemento inerente é a prática de um verbo. A prática de dois ou mais é um
plus
reprovável que extrapola a normalidade da espécie.

Em outras palavras, embora a pluralidade de verbos não
implique em
concurso de crimes (mas sim um delito único), constitui um dado fático que demonstra um maior conteúdo de injusto da conduta,
a ser mensurado no cálculo dosimétrico
no vetor da culpabilidade
.

A fundamentação empregada pelo juízo sentenciante, portanto, é idônea
e deve ser mantida
.

Quanto ao
crime de associação
, em relação aos apelantes
Jhon Lennon, Rayane, Matheus Christopher,

Kethelin,
ALEXANDRE PINHEIRO,
FELIPE DE FREITAS
E

MATHEUS CUSTÓDIO
o decreto sentencial considerou como desfavorável a
CULPABILIDADE
em razão da posição de destaque que ocupavam ou função relevante que exerciam.

Neste ponto, agiu com acerto, eis que a Corte Cidadã admite a exasperação da pena-base
“justificada pela posição de destaque do agravante na organização criminosa, já que ele chefiava atribuições essenciais ao desempenho do crime,
(...)” (AgRg no AREsp n. 2.573.815/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Prosseguindo, fora negativada a
PERSONALIDADE,
para ambos os crimes,

em relação aos apelantes

JHON LENNON SANTOS ALVES,
FELIPE DE FREITAS DANTAS, MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO, EVERSON SERINO PAULO, ÍTHALO LEONARDO ROCHA TALAY, CLEVESON SERINO PAULO, MARCELA DE OLIVEIRA COSTA, LÍDIA BORGES DO NASCIMENTO,
FABRÍCIO BRAGA e KAMYLLO VIEIRA

com fundamentos semelhantes.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a análise da personalidade do agente, para fins de dosimetria da pena, prescinde de laudo técnico ou perícia psiquiátrica. O magistrado possui autonomia para aferir o perfil subjetivo do réu,
como
aspectos morais e psicológicos, com base no livre convencimento motivado e nos elementos concretos colhidos durante a instrução processual.

A prática de novo delito enquanto o agente se encontra sob custódia do Estado ou gozando de benefícios da execução penal constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base,
pois t
al circunstância revela censurabilidade acentuada, indicando
que o agente traiu a finalidade educativa e preventivo-especial da reprimenda anterior
,
com
completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica, o que justifica a exasperação da pena-base conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. QUESTÃO NÃO PREQUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 7/STJ E 282/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO.(...) 4. A fundamentação para a negativação da personalidade na dosimetria da pena se mostra idônea, pois o Tribunal de origem considerou que o crime foi praticado enquanto o réu cumpria prisão domiciliar,
o que evidencia desprezo pelo processo de ressocialização, em conformidade com a jurisprudência do STJ
.(...) (AREsp n. 2.563.677/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO PELA CONDUTA SOCIAL DECOTADA. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.(...) 3. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos,
a fim de que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais.
No caso, o réu
cometeu o presente crime durante o gozo do benefício penal da saída temporária, o que é indicativo de personalidade criminosa, além do desprezo pelo caráter educativo da execução penal e pelo seu objetivo de ressocialização
.(...) (HC n. 298.130/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO (ART.157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CP), CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90) E CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.(....)

III - In casu, as instâncias ordinárias, no cálculo da pena-base, aferiram negativamente a circunstância judicial relativa à personalidade do paciente com base nos elementos concretos dos autos, sobretudo nas mensagens extraídas do celular do paciente, as quais
demonstram a participação ostensiva em organização criminosa e revelam sua alta periculosidade.
Nesse contexto, não há falar em fundamentação inidônea pela Corte estadual em relação à valoração da circunstância judicial da personalidade, pois é assente no STJ o entendimento de que, para os fins do art. 59 do CP, a personalidade do agente refere-se a seu perfil subjetivo - aspectos morais e psicológicos -, cuja análise permite ao julgador aferir,
com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade
(AgRg no HC n. 462.299/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/4/2021). Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 683.236/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ACIMA DO ORDINARIAMENTE PREVISTO. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 5. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se
afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado,
independentemente de perícia. No caso, o fato de ter o réu Weslley desferido soco na vítima para concretizar a subtração não pode ser valorado negativamente, porquanto se trata de elementar da violência do roubo. Entrementes,
remanesce o fator desabonador decorrente de ter cometido o crime durante cumprimento de pena em regime aberto, o que denota desvio de comportamento e desprezo pelo caráter preventivo especial positivo da pena.
Ressalte-se que não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que
a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada.
(...)(HC n. 408.726/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Além disso, destaca-se que,
ainda para aqueles recorrentes que tenham praticado este crime, em violação a
regras da liberdade provisória concedida em processo criminal diverso,
também merecem ser considerada
maior
a
reprovabilidade
de sua conduta,
pois segundo a jurisprudência do STJ,
“a prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base"
( AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS , relatora Ministra Laurita Vaz , Sexta Turma, DJe de 19/12/2022).

Portanto, t
ais condutas indicam um caráter voltado à reiteração delitiva e uma "audácia criminosa" que extrapola a normalidade do tipo, justificando o maior rigor na primeira fase da dosimetria
e a negativação da personalidade
.

Observa-se, ainda, que
O STJ afasta a alegação de
bis in idem
na valoração concomitante da personalidade e da reincidência
ou maus antecedentes.

Isso porque,
a
reincidência ou os maus antecedentes decorrem de um critério objetivo de política criminal que pune a reiteração delitiva após o trânsito em julgado de condenação anterior. Diversamente, a
negativação da personalidade funda-se no fato de o crime ter sido praticado
durante
a execução de pena ativa (ex: regime aberto ou progressão)
ou durante cumprimento das condições estabelecidas para a liberdade provisória
.

Ou seja, e
nquanto a reincidência/
antecedentes
foca
m
no dado histórico da condenação, a personalidade foca no comportamento desajustado do agente que, ao receber a oportunidade de ressocialização, opta por delinquir novamente.

Destarte, não há como acolher tais teses defensivas.

As
C
IRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

também foram consideradas negativas para os apelantes
MATHEUS CHRISTOPHER, MATEUS CUSTÓDIO
E

MARCELA
DE OLIVEIRA
, com
base na quantidade e natureza de drogas
com eles
apreendidos.

É

sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, n
o julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”,
o que verifica-se na hipótese, pois considerada apenas na 1ª fase, para negativar as circunstâncias do crime.

Importa destacar, ainda, que a circunstância judicial em questão poderia, em tese, ser estendida a todos os corréus, não obstante nem todos tenham sido flagrados na posse direta de substâncias entorpecentes.

Is
t
o porque o vínculo subjetivo que os conecta, seja no contexto da traficância, seja para fins de configuração do delito de associação para o tráfico, aliado à aplicação da teoria monista prevista no art. 29, do Código Penal, autoriza o reconhecimento de igual valoração negativa da conduta em relação a todos os partícipes.

Todavia, considerando tratar-se de recursos interpostos exclusivamente pelas defesas, a valoração dessa circunstância judicial em desfavor dos corréus
implicaria indevida
reformatio in pejus,
todavia, tal elemento pode ser utilizad
o
como reforço argumentativo
para manutenção
da pena-base acima do mínimo legal, considerando a preponderância atribuída ao art. 42, da Lei de Drogas.

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
foram negativas também para os apelantes
JHON LENNON SANTOS ALVES, RAYANE CARDOSO MATOS, NADIR DE OLIVEIRA BIJOS,
MATHEUS CHRISTOPHER e KETHELIN BRAGA,
que compunham o núcleo de cúpula e gestão estratégica da organização, justificando serem “
graves pois se trata de tráfico intermunicipal de drogas, o que deve agravar a pena diante da circulação de entorpecentes, armas e lucro entre a Grande Vitória e o interior do estado (Colatina/ES)".

Deve ser considerado idôneo o
f
undamento
, pois o
magistrado sentenciante baseou a exasperação na capilaridade intermunicipal do tráfico operado pela facção "Beco da Morte" e na complexidade da estrutura armada.

A estruturação de uma rede de transporte contínua para o abastecimento do Bairro Bela Vista, com o trânsito constante de "malotes" de dinheiro, armas de fogo e vultosas cargas de entorpecentes, exige planejamento superior e coordenação de tarefas que justificam a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

Além disso,
a cúpula da facção permanecia sediada na Grande Vitória como estratégia de "blindagem" e segurança, coordenando à distância a distribuição em Colatina.
Assim, e
ssa modalidade de "tráfico à distância", pautada na capilaridade territorial, denota maior audácia dos agentes e justifica uma resposta penal mais severa, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade.

Portanto, por um ou outro fundamento, cumpre manter a negativação das circunstâncias do crime para aqueles apelantes em que fora considerada.

No que tange ao
quantum
,
observo que a respeito do
critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que:

"
[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"
(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025).

Na segunda fase da dosimetria, foram devidamente sopesadas as circunstâncias legais.

A agravante da reincidência (Art. 61, I, CP) foi corretamente aplicada aos réus que ostentavam condenações definitivas prévias, conforme expressamente fundamentado na sentença.

Em contrapartida, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP) em favor dos que admitiram a prática delitiva.
É digno de nota ressaltar que a atenuante foi aplicada somente para os fatos que foram efetivamente confessados
.

N
os casos em que
confissão e reincidência
incidiram concomitantemente, operou-se a integral compensação entre elas.

Tal proceder não só reflete a correta aplicação do artigo 67, do Código Penal, mas também se alinha à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 585), que reconhece ambas – reincidência e confissão – como circunstâncias igualmente preponderantes
2
.

O
Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, na ausência de critérios objetivos fixados pelo legislador, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser adotada como parâmetro de proporcionalidade, salvo motivação concreta e idônea que justifique a adoção de patamar mais gravoso.
Assim, agiu com acerto o magistrado sentenciante.

Quanto à tese de aplicação da
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
,
prevista para o tráfico privilegiado,
a
benesse legal inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é destinada ao traficante ocasional, exigindo o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

O
s pleitos formulados pelas Defesas não comportam acolhimento, uma vez que o robusto acervo probatório coligido na "Operação Mark Chapman" demonstra, de forma inequívoca, que nenhum dos apelantes preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo legislador.

Na hipótese,
a manutenção d
a condenação
da vasta maioria dos apelantes
pelo delito de associação para o tráfico
constitui óbice legal intransponível à concessão do privilégio.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo delito associativo pressupõe a existência de
animus
estável e permanente, o que aniquila o requisito da "não integração em organização criminosa" e prova a dedicação habitual a atividades delitivas
.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITO DE NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO PREENCHIDO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Ordem denegada. (HC n. 1.011.152/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

A estrutura da facção "Beco da Morte" revelou um planejamento empresarial

do narcotráfico, dotado de hierarquia rígida, divisão funcional de tarefas, contabilidade estruturada e escalas semanais de plantão. Tal
modus operandi
que,
ainda,
inclui
u
o transporte intermunicipal de "malotes" de drogas, armas e valores entre a Grande Vitória e Colatina, é absolutamente incompatível com a figura do "traficante eventual" ou "de primeira viagem" que a lei buscou beneficiar.

Ademais,
a
natureza armada

da organização criminosa é outro fator determinante para o afastamento do privilégio.
D
estaco que a
jurisprudência da Corte Superior
“
tem mantido o afastamento do
tráfico privilegiado,
na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de
arma
de fogo"
(AgRg no HC n. 892.407/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024).

E, ainda,
a prática da traficância, no
contexto de facção cri
min
osa
armada,
evidenciam
uma
periculosidade social incompatível com o benefício
(
STJ,
AgRg no REsp 2058109/SP
, Rel.
Min
. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05/12/2023; STJ,
AgRg no HC 848766/SP
, Rel.
Min
. Messod Azulay Neto, T5, j. 15/04/2024
)
.

Mesmo em relação aos apelantes Marcela de Oliveira Costa e Kamyllo Vieira de Souza Soares, que foram absolvidos do crime de associação, a minorante não se aplica.
Isso porque, quanto à
Kamyllo,
r
estou provado ser "traficante independente" e fornecedor de drogas para outros criminosos, possuindo histórico criminal e tendo sido capturado em posse de arma de fogo e vultosa carga de crack originada de seu próprio depósito ("goma").
E, no que tange à
Marcela,
f
o
ra
identificada como "guardadora" habitual de entorpecentes para Alexandre ("Sucupira"), utilizando sua residência como entreposto logístico para a mercancia, o que demonstra que sua conduta não foi um episódio isolado, mas sim uma dedicação deliberada ao auxílio do tráfico.

Portanto,
não há como acolh
er sua aplicação
n
a hipótese dos autos
a nenhum dos apelantes
.

No tocante à incidência das
majorantes do artigo 40, incisos IV
(emprego de arma de fogo)
e VI
(envolvimento de criança/adolescente), conforme amplamente
discutido na sentença combatida, e, também, na fundamentação deste voto, a utilização de armamento, assim como a participação de adolescentes, restou suficientemente comprovada, havendo um liame subjetivo do grupo que permite a incidência das causas de aumento para os apelantes condenados com a incidência das referidas
majorantes
.

Cumpre observar que a jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que:

“
núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto”
(AgRg no AREsp n. 760.794/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018.).

Destaca-se que
a instrução processual individualizou a participação de diversos adolescentes cooptados pela facção "Beco da Morte", cujos nomes e condutas foram exaustivamente detalhados através de relatórios de inteligência, interceptações e depoimentos judiciais. Entre os menores identificados, figuram Rhuan Mendes Amaral (vulgo “Vovô”), Marcos Hugo Oliveira Galvão (vulgo “Mãozinha”), Willian Basílio Pereira, Guilherme Pedro (vulgo “Carreirinha”), Jefferson Basílio de Oliveira e Guilherme Pinheiro Pereira (vulgo “Três Bolas”)
.

A prova desse envolvimento é robusta,
em especial, considerando que
o adolescente Willian Basílio Pereira confessou judicialmente que traficava para Jhon Lennon e recebia as cargas diretamente das mãos de "Stuart";
os menores
Rhuan Mendes Amaral e Guilherme Pedro ratificaram que vendiam drogas sob as ordens e supervisão direta de Matheus Christopher; e, em relação a Kamyllo, restou provado que ao menos três apreensões de entorpecentes realizadas com o menor Marcos Hugo ("Mãozinha") tinham como origem as drogas por ele fornecidas.

Relembre-se, ainda, que o presente feito originou-se justamente de requisições da Vara da Infância e Juventude de Colatina, datadas de 2017, após diversos menores infratores apontarem, em seus depoimentos, que as substâncias com eles apreendidas pertenciam à estrutura criminosa ora investigada
.

Portanto, é irrelevante a discussão sobre a "corrupção" efetiva do menor, bastando para a incidência da majorante a comprovação de que os adolescentes estavam inseridos na dinâmica delitiva da organização, atuando como "vapores" ou transportadores para assegurar o sucesso da empreitada criminosa

Nesse diapasão, reforça-se que a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ancora-se no poder bélico empregado para proteger e assegurar as atividades do grupo
criminoso
.

O emprego destas armas era notório e fazia parte da operação e estratégia do grupo, conforme demonstrado pelas interceptações telefônicas
(

e apreensões realizadas.

O acervo probatório revela que a facção criminosa "Beco da Morte" era fortemente armada, utilizando o armamento para garantir o domínio territorial, intimidar moradores e repelir forças de segurança.

Abaixo,
detalho os itens apreendidos
:

Revólver calibre .38, marca Taurus (Série 2223): Localizado no dia 25 de julho de 2019, no interior da residência da apelante Nadir de Oliveira Bijos, em Lagoa de Carapebus, Serra/ES. A arma encontrava-se municiada no momento da apreensão.

Pistola calibre .380, marca Tisas (Série 23423): De fabricação turca, modelo Fatih 13, entregue espontaneamente pela apelante Kethelin Braga de Souza aos policiais civis durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão temporária.

Revólver calibre .38, marca Taurus (Série GW 827065): Apreendido em poder do réu Kamyllo Vieira de Souza Soares no momento de sua captura. O réu tentou dispensar a arma no quintal de sua residência ao perceber o cerco policial.

16 (dezesseis) munições calibre .38 Special: De tipo ogival, marca CBC, apreendidas na residência de Nadir de Oliveira Bijos

07 (sete) munições calibre .380: Intactas, entregues por Kethelin Braga de Souza juntamente com a pistola de fabricação turca

06 (seis) munições calibre .38: Intactas, localizadas no tambor do revólver apreendido com Kamyllo Vieira de Souza Soares.

A
perícia nos aparelhos celulares dos gerentes Matheus Christopher e Kethelin revelou a existência de outros armamentos geridos pela cúpula da facção:

Submetralhadora calibre .38: Identificada em diálogos interceptados, nos quais o indivíduo Pedro Henrique ("Sementinha") tentava intermediar sua venda para o grupo.

Revólver calibre .32: Citado em prestação de contas operacional entre Matheus e Kethelin, sendo indicado como o armamento sob a guarda de Lucas Filho Custódio, vulgo "Lucão"..

Revólver calibre .38: Referenciado nos mesmos diálogos como estando na posse direta de Íthalo Leonardo Rocha Talay.

Metralhadoras e Pistolas Diversas: Fotografias extraídas dos celulares periciados mostram diversos integrantes portando armas de grosso calibre e ostentando o poderio bélico da organização no bairro Bela Vista.

Vídeos de Ostentação: Capturas de tela de vídeos mostram os réus Fabrício ("Bolinho") e Matheus Christopher dançando enquanto portavam armas de fogo.

O poder bélico era, portanto, elemento de maior censurabilidade da conduta e revelava o maior impacto social d
as células criminosas.

A respeito das frações adotadas, observo que o magistrado aplicou o aumento em 1⁄2 (metade) quanto ao artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 (emprego de arma), e o aumento na fração máxima de 2/3 (dois terços) quando presente a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, para muitos réus de forma cumulativa.

Verifica-se que,
embora o juízo de origem tenha apresentado fundamentação idônea para a incidência de ambas as causas de aumento,
em relação a diversos apelantes,
verifica-se que foi aplicado acréscimo superior ao limite legal previsto no artigo 40, da Lei de Drogas, que estabelece o máximo de 2/3 (dois terços).

Assim, em relação a diversos apelantes,
fo
ra
fixada a fração de 1/2 (metade) para a majorante do inciso IV
(arma)
, cumulada com a fração de 2/3 (dois terços) referente ao inciso VI
(menor)
, resultando em aumento total superior ao legalmente permitido.

Observo que não desconheço a possibilidade de aplicação de duas majorantes, porém, em hipóteses específicas, considerando que
“
o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.
(...)
No caso concreto, não verifico ilegalidade a ser sanada na aplicação do incremento operado, pois ele foi justificado considerando-se a periculosidade e abrangência da organização criminosa integrada pela paciente(...
)
(AgRg no HC n. 1.019.873/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

Todavia, tal permissivo jurisprudencial e legal refere-se às causas de aumento da parte especial do Código Penal, como na hipótese do roubo em concurso de pessoas (art. 157, §2º, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do CP), em que as majorantes estão, inclusive, previstas em dispositivos legais distintos.

Diversamente, nesta hipótese, tais causas de aumento estão previstas no mesmo dispositivo legal, qual seja, o art. 40, da Lei nº 11.343/06, em que há previsão de situações distintas que geram a majorante, além da previsão do intervalo de 1/6 a 2/3 para o aumento da pena.

Importante observar que a
jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido de que
“a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ”
( AgRg no AREsp n. 2.576.869/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas , Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Nada obstante, saneando o vício metodológico, mas mantendo o rigor que o caso exige,
conclui-se que
a exasperação no patamar máximo é a medida que se impõe.
Nesse sentido, o
arsenal bélico à disposição d
os grupos
(reforçando a incidência do inciso IV),
e
envolvimento destacado e comprovado de
múltiplos
menores na estrutura logística (incidência do inciso VI),
permite
a fixação da fração única de 2/3 (dois terços) a título de exasperação, patamar que melhor reflete a gravidade cumulativa de ambas as majorantes.

Nesse diapasão, reforça-se que a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ancora-se no poder bélico empregado para proteger e assegurar as atividades dos grupos.

A incidência da causa de aumento de pena prevista no
a
rtigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de criança ou adolescente)
também denota uma censurabilidade notável, haja vista
a presença de diversos
menores envolvidos exercendo funções operacionais de destaque, estando imersos na criminalidade de forma mais acentuada.

Desse modo, mesmo e
m relação aos réus que foram apenados, tão somente, com a incidência de um
hipótese da
majorante, ele
ge-se
a fração de 1⁄2 (metade) para aumento da pena,
e para aqueles em que foram reconhecidas as duas hipóteses, adoto a fração de 2/3,
por refletir um parâmetro proporcional à gravidade concreta dos delitos.

Com efeito, estendo, de ofício, a alteração do critério de cálculo da terceira fase (limitação do aumento ao patamar de 2/3 para múltiplas majorantes e adequação para 1/6 ou fração fundamentada para majorante única) aos corréus em situação idêntica e que não impugnaram em seus recursos a referida atecnia, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.

A retificação do cálculo dosimétrico será feita
de forma individual
.

No tocante ao delito de associação para o tráfico,
a exasperação das penas-bases, quando ocorreu, deu-se mediante fundamentação idônea e com base nas especificidades do caso concreto.

As mesmas ponderações que se fez em relação à segunda e à terceira fase, no crime de tráfico, também se aplicam neste tópico, assim como às penas de multa.

Impõe-se ressaltar que as causas de aumento constantes do artigo 40, incisos IV e VI, também se aplicam ao crime do artigo 35, da Lei de Entorpecentes, não havendo configuração de bis in idem, ao contrário, revela correta observação do princípio da individualização da pena.

No que se refere à pena de multa, deve-se consignar que, uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

No caso em testilha, a pena de multa é resultante da condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Em relação ao requerimento para diminuição da pena pecuniária, é relevante ressaltar que a dosimetria, nesse caso,
é realizada
em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.
Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade
atribuída
ao agente
criminoso
.
Na segunda
fase, por sua vez
, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Na hipótese, o número de dias-multa foi fixado em consonância com as penas privativas de liberdade, enquanto o valor já fora fixado no mínimo previsto em lei (1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato).

Não há que se falar em correção da pena pecuniária, portanto.

A pena de multa constitui sanção de caráter cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal pelo qual a apelante foi condenada (art. 140, § 3º, do CP), e sua aplicação decorre de imperativo legal, não sendo faculdade do julgador afastá-la. Assim, acolher as pretensões defensivas, quanto a tal ponto, implicaria flagrante ofensa ao princípio da legalidade estrita.

Ademais, eventual alegação de impossibilidade de pagamento em razão da condição financeira dos condenados é matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, fase processual adequada para aferir a real situação econômica da apenada.

No mesmo sentido, a condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito obrigatório da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução"
(AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Dessa forma, a análise acerca da hipossuficiência d
os
apelante
s
para fins de suspensão da exigibilidade das custas compete ao Juízo da Execução.

Feitas tais considerações,
procedo ao
reexame do cálculo dosimétrico com base nos apontamentos já realizados,
e
prossigo com a análise das pretensões
de revisão
dosim
é
tri
c
as de cada apelante.

1. JHON LENNON SANTOS ALVES

O apelante p
reten
de a r
edução da pena-base ao mínimo legal,
s
ustenta
ndo
que a valoração negativa da
culpabilidade,
da personalidade e das circunstâncias do crime
mostra
m
-se equivocada
.
Entretanto, tais alegações foram devidamente refutadas
.

Assim, mantidas as penas-bases fixadas para o apelante.

No que tange à segunda fa
s
e, a
lega
da a
ocorrência de
bis in idem
na utilização de condenação anterior para exasperar a base
quanto à personalidade
e, concomitantemente, agravar pela reincidência,
o que também já fora afastado.

Na terceira fase, mantido o reconhecimento das causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas,
mas corrigindo para
a fração máxima de 2/3 (dois terços),
assim, restando a fixação de suas penas:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes):
15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias e 1425 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes):
9 (NOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E
1.538
(mil e quinhentos e trinta e oito) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
25 (VINTE E CINCO) ANOS, 1 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 2963 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

2. RAYANE CARDOSO MATOS

A defesa pretende a f
i
xação da pena-base no mínimo,
por ausência de fundamentação idônea em relação às circunstâncias do crime de tráfico e culpabilidade para a associação, entretanto, a questão já fora refutada, assim como a impossibilidade de incidência do tráfico privilegiado.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição.

Portanto, assim mantidas suas penas:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06: 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA

- Artigo 35, da Lei 11.343/06:
03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E
900 (novecentos) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material): 10 (DEZ) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 1.700 (MIL E SETECENTOS) DIAS-MULTA

3.
NADIR DE OLIVEIRA BIJOS

A recorrente requer a fixação das p
ena
s
no mínimo legal,
por ausência de fundamentação.

Todavia, as circunstâncias do crime de tráfico foram consideradas adequadas diante do tráfico

intermunicipal.

Ademais, mantida a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, consoante fundamentado anteriormente e diante dos argumentos sentenciais (“eis que armazenou arma de fogo empregada para fortalecer os domínios da traficância de uma grande associação criminosa, com funções bem definidas e organizadas”), assim, mantenho o aumento a pena em 1⁄2 (metade).

Portanto, assim mantidas suas penas:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de
1/2
):
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase(fração de
1/2
): 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 807 (OITOCENTOS E SETE) DIAS-MULTA

-
Pena definitiva (concurso material): 13 ( TREZE ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 1.757 (MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE) DIAS-MULTA

4. MATHEUS CHRISTOPHER ANTUNES NASCIMENTO

O apelante
requer a fixação da p
ena-base no mínimo,
a
lega
ndo
falta de fundamentação concreta para
a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Entretanto, considerando as considerações anteriormente expostas, bem como em análise específica do trecho da sentença referente ao apelante, verifica-se que tais vetores foram devidamente fundamentadas.

Quanto ao tráfico, considerou que a
“
culpabilidade merece maior grau de reprovabilidade, visto que o réu vendeu e guardou substâncias entorpecentes, ou seja, praticou dois dos verbos elementares do tipo, o que revela maior censurabilidade de sua conduta e, além disso, era responsável por grande vulto de entorpecentes e dinheiro movimentados pelo comércio ilegal que de que a denúncia trata, sendo figura absolutamente central;
(...)
as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas sob a guarda do acusado (1.960 “pedras de crack”) e, ainda, que se tratava de tráfico intermunicipal de drogas, havendo trânsito de entorpecentes e de dinheiro entre a Grande Vitória e o interior do estado”.

Observa-se, ainda, que adotou fração mais gravosa para a fixação da pena-base, qual seja, de 1/7 (um sétimo) para cada circunstância negativa, devidamente justificando que a reprovabilidade destas fora superior em relação aos corréus, considerando que baseadas em mais de um fundamento.

A respeito do crime de associação, considerou que “a culpabilidade deve ser valorado negativamente, tendo em vista a posição central do acusado nas atividades sendo, responsável pela distribuição dos entorpecentes, recolhimento do dinheiro, trato com a célula da Grande Vitória, organização da escala de “trabalho” e etc”, aplicando a fração de 1/8 (um) oitavo.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, aplicando redução em 1/6 (um sexto) do intervalo da pena para cada uma, mas considerando o limite do mínimo legal, consoante previsão da Súmula nº 231, do STJ.

Na terceira fase, mantido o reconhecimento das causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas,
mas corrigindo para
a fração máxima de 2/3 (dois terços),
assim, restando a fixação de suas penas:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
07 (SETE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes):
8 (OITO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES E 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase:
5 (cinco) ANOS DE RECLUSÃO E 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

-
Pena definitiva (concurso material):
13 (TREZE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 1683 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

5.
KETHELIN BRAGA DE SOUZA

A recorrente não questiona a dosimetria.

De qualquer modo, suficientemente fundamentada a negativação da culpabilidade, para ambos os crimes, e das circunstâncias do crime, para o tráfico.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão.

Na 3ª fase, incidiu a majorante do
art. 40, IV,
da Lei de Drogas, aplicando a correta
fração de 1⁄2
(metade).

Portanto, assim mantidas suas penas:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

3ª fase (fração de
1/
2):
08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 950 (novecentos e cinquenta)
DIAS-
MULTA

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase
(FRAÇÃO DE 1/2)
: 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 807 (oitocentos e sete) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material): 13 ( TREZE ) ANOS E 0 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 1.757 (MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE) DIAS-MULTA

6.
FELIPE DE FREITAS DANTAS

A defesa pretende o r
edimensionamento da
pena-
base,
entretanto, consoante anteriormente fundamentada, mostra-se adequada a negativação da personalidade do réu, em relação aos dois crimes, porque
pratic
ou novo crime enquanto
cumpria pena
(0012924 12.2017.8.08.0014 - condenação por tráfico privilegiado, transitada em julgado em 15/08/2018), bem como sua culpabilidade quanto à associação, diante de sua
função de “gerente do crack”.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência.

Na terceira fase, mantido o reconhecimento das causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas,
mas corrigindo para
a fração máxima de 2/3 (dois terços),
assim, restando a fixação de suas penas:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes):
13 (TREZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 1215 (UM MIL, DUZENTOS E QUINZE) DIAS-MULTA.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase
(FRAÇÃO DE 2/3): 09 (NOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DIAS) DE RECLUSÃO E 1.538 (mil e quinhentos e trinta e oito) dias-multa

-
Pena definitiva (concurso material):
23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 2753 (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

7.
MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO ("Stuart")

A defesa não se irresignou em face da dosimetria.

De qualquer modo, suficientemente fundamentada a negativação da culpabilidade
e da personalidade
, para ambos os crimes, e das circunstâncias do crime, para o tráfico.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão,
devidamente compensada com a reincidência,
em obediência ao Tema Repetitivo nº 585 do STJ
.

Na terceira fase, mantido o reconhecimento das causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas,
mas corrigindo para
a fração máxima de 2/3 (dois terços),
assim, restando a fixação de suas penas:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes):
14 (QUATORZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E 1350 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase
(FRAÇÃO DE 2/3): 7 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E 1.235 (mil e duzentos e trinta e cinco) dias-multa

-
Pena definitiva (concurso material):
22 (VINTE E DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 2585 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

8. EVERSON SERINO PAULO
("Lemão")

O apelante não questionou a dosimetria.

Entretanto, em reanálise, verifica-se que adequada a negativação da personalidade, em especial, considerando que encontrava-se em prisão provisória referente ao crime de tráfico apurado nos autos de
0002867-95.2018.8.08.0014,
tendo empreendido fuga em 03/12/2018, e prosseguiu com o tráfico no ano de 2019, apurado nestes autos.

Na 2ª fase, reconhecidas
a atenuante d
a
confissão espontânea
para o tráfico
e
da
menoridade relativa,
para ambos, bem como a agravante da
reincidência,
compensando parcialmente, nos termos do
Tema Repetitivo nº 585 do STJ, e também observando a limitação prevista na Súmula nº 231, do STJ.

Na 3ª fase, incidiu a majorante do
art. 40, IV,
da Lei de Drogas, aplicando a correta
fração de 1⁄2
(metade).

Portanto, assim mantidas suas penas:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
05
(CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de
1/
2):
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase
(+1/2): 05 (CINCO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA.

-
Pena definitiva (concurso material):
13 (TREZE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 1.650 (MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA

9.
ALEXANDRE PINHEIRO LOPES ("Sucupira")

O recorrente, quanto à dosimetria, pretende apenas o
reconhecimento das atenuantes menoridade relativa
e da confissão espontânea.

Na primeira fase, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal.

Na segunda fase, fora devidamente reconhecida a atenuante da confissão.

No que tange ao pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (Art. 65, I, do Código Penal), a pretensão da Defesa de Alexandre Pinheiro Lopes não comporta acolhimento.

Conforme se extrai dos registros civis constantes nos autos, o apelante nasceu em 09 de fevereiro de 1998, tendo completado 21 (vinte e um) anos de idade em 09 de fevereiro de 2019. Ocorre que a estrutura criminosa investigada e os atos de traficância a ela vinculados perduraram ao menos até meados de 2019, conforme demonstrou o vasto acervo probatório coligido na "Operação Mark Chapman".

Tratando-se dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33) e associação para o tráfico (Art. 35), cujas naturezas são de crimes permanentes, a consumação se protrai no tempo, devendo a idade do agente, para fins de aplicação de atenuantes, ser aferida ao final da atividade delitiva ou no momento da cessação da permanência.

A continuidade delitiva em plena maioridade penal é corroborada por elementos fáticos objetivos, como o diálogo interceptado em 16/03/2019, no qual a genitora do réu o questiona sobre sua permanência no "movimento" (tráfico), e a comunicação de 25/06/2019, na qual o corréu Matheus Christopher avisa que Alexandre se dirigia à sua residência para buscar um revólver calibre .32.

Tais evidências demonstram a participação ativa e orgânica de Alexandre na facção criminosa em período significativamente posterior ao seu vigésimo primeiro aniversário, afastando a incidência da atenuante, prevista no Artigo 65, inciso I, do Código Penal, em estrita observância ao princípio da legalidade e à jurisprudência consolidada sobre crimes permanentes.

De qualquer modo, o reconhecimento da atenuante da menoridade não produziria qualquer efeito na pena imposta, considerando que as penas-base foram fixadas no mínimo legal e a Súmula nº 231, do STJ, impede a redução da pena na segunda fase em patamar inferior ao mínimo legal.

Na terceira fase, mantido o reconhecimento das causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas,
mas corrigindo para
a fração máxima de 2/3 (dois terços),
assim, restando a fixação de suas penas:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes):
8 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
E 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase:
5 (cinco) ANOS DE RECLUSÃO E 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

-
Pena definitiva (concurso material):
13 (TREZE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 1683 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

10.
ÍTHALO LEONARDO ROCHA TALAY

A def
esa
requer a fixação da p
ena-base no mínimo legal,
pois carece de fundamentação concreta e idônea.

Entretanto, em reanálise, verifica-se que adequada a negativação da personalidade, em especial, considerando que encontrava-se
em
cumprimento de pena, em regime aberto, referente
os autos de nº 0004095 42.2017.8.08.0014, quando praticou novo crime.

Na segunda fase, c
ompensada confissão com reincidência.

Na terceira fase, mantido o reconhecimento das causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas,
mas corrigindo para
a fração máxima de 2/3 (dois terços),
assim, restando a fixação de suas penas:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes):
10 (DEZ) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E 1040 (UM MIL E QUARENTA) DIAS-MULTA.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase
(+2/3): 06 (SEIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 1.085 (mil e oitenta e cinco) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
16 (DEZESSEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 2125 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

11.
ROGÉRIO SANTOS ANTUNES ("Rogerinho")

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal,
a exemplo do que já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
melhor sorte não assiste ao recorrente, na medida em que a primariedade, o trabalho e a residência fixa não se encaixam na qualificação de atenuante inominada prevista no art. 66 do CP. Assim, ausente previsão legal nesse sentido, impossível o reconhecimento do pretendido benefício”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2108106 RS 2023/0402654-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Em reanálise da dosimetria do réu, verifica-se que devidamente fundamentada a
culpabilidade,
porque “
praticou dois dos verbos elementares do tipo, o que revela maior censurabilidade de sua conduta”.

Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da c
onfissão e
da
menoridade,
fixando a
pena interm
e
diária no mínimo
legal.

Ausentes agravantes, causas de diminuição e de aumento.

Desse modo, assim mantenho a pena do apelante:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase:
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase: 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA

-
Pena definitiva (concurso material):
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA

12.
CLEVESON SERINO PAULO ("Meleca")

O apelante pretende o r
edimensionamento da pena-base
para o mínimo, questionando a negativação da personalidade e das circunstâncias do crime, bem como requer a
aplicação do tráfico privilegiado
.

Em análise da sentença, verifica que reconhecido os maus
antecedentes,
com base na condenação transitada em julgado no
Processo nº 0011826-89.2017.8.08.0014.
Além disso, corretamente negativada
a personalidade do agente,
eis que cumpria pena em regime aberto quando praticou o crime destes autos.

Na segunda fase, p
resente a atenuante de confissão espontânea,
apenas para o tráfico,

e
a agravante de reincidência (Processo nº 0002867 95.2018.8.08.0014),
devidamente compensadas quanto ao tráfico.

A
usentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Desse modo, assim mantenho a pena do apelante:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase :
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
05
(CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. 0

3ª fase: 05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E 908 (NOVECENTOS E OITO) DIAS-MULTA

-
Pena definitiva (concurso material):
13
(
TREZE
) ANOS E
5
(
CINCO
) MESES DE RECLUSÃO E
1658
(
UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA
E OITO) DIAS-MULTA.

13.
SEGNALDO LODI FILHO

O apelante não questiona a dosimetria e suas penas foram fixadas no mínimo legal
para ambos os crimes,
assim, mantenho-a definitivamente em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

14.
DERLIANY GAMA CARVALHO

A apelante não questiona a dosimetria e suas penas foram fixadas no mínimo legal
para ambos os crimes,
assim, mantenho-a definitivamente em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

15.
ADILSON DE SOUZA

O apelante não questiona a dosimetria e suas penas foram fixadas no mínimo legal
para ambos os crimes,
assim, mantenho-a definitivamente em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

16
. MARIA APARECIDA PIRES

A apelante não questiona a dosimetria e suas penas foram fixadas no mínimo legal
para ambos os crimes,
assim, mantenho-a definitivamente em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

1
7. JULIO EVERSON GUEDES

Quanto à dosimetria, a defesa pretende apenas a a
plicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

Todavia, consoante anteriormente fundamentado, a manutenção da condenação pelo crime de associação pelo tráfico impede o reconhecimento da benesse.

Destaco que
suas penas foram fixadas no mínimo legal
para ambos os crimes,
assim, mantenho-a definitivamente em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

18
. LÍDIA BORGES DO NASCIMENTO

A defesa pretende a
redução da pena-base
para o mínimo legal e aduz a
desproporcionalidade
do
quantum
fixado
.

Ademais, i
nvoca a
Súmula 241 do STJ
, alegando "evidente e flagrante prejuízo" pela utilização da mesma condenação anterior (Processo nº 0005964-50.2011.8.08.0014) como circunstância judicial negativa e como agravante de reincidência.

Quanto à primeira fase da dosimetria, adequada a negativação d
a personalidade, eis que o crime foi praticado enquanto a acusada cumpria pena em regime aberto, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização.

Ora, a
leitura objetiva da sentença revela uso de
títulos distintos,
eis que
na primeira fase,
para os
antecedentes
fora considerada a condenação por receptação nos autos nº
0005964-50.2011.8.08.0014,
enquanto que,
na segunda fase,
para a
reincidência,
a condenação por tráfico nos autos de nº
0005449-15.2011.8.08.0014
.

Portanto, mantenho a negativação dos maus antecedentes e da personalidade na primeira fase, assim com a agravante da reincidência na segunda fase.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Desse modo, assim mantenho a pena d
a
apelante:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase :
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

3ª fase: 05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E 908 (NOVECENTOS E OITO) DIAS-MULTA

-
Pena definitiva (concurso material): 15 (QUINZE) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E 1.824 (MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA

No ponto relativo a readequação de regime
em razão da
detração,
entretanto, segundo a firme jurisprudência do C.
STJ, a detração de prisão cautelar é irrelevante para fixação de regime quando regime mais gravoso encontra fundamento na reincidência.

1
9
. LUCAS FILHO CUSTÓDIO ("Lucão")

O apelante requer a fixação das p
ena
s
-base no mínimo,
a
aplicação do tráfico privilegiado e decote da majorante do art. 40, IV.

Requer ainda a detração penal de 22 meses para fixação de regime.

Em análise da sentença, verifica-se que as penas-base forma fixadas no mínimo legal.

Observo que já fundamentado anteriormente a inviabilidade da concessão da benesse do privilegiado, assim como a manutenção da majorante,
aplicada na fração de 1⁄2 (metade).

Desse modo, assim mantenho a pena d
a
apelante:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de
1/
2):
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase
(1⁄2): 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 807 (oitocentos e sete) dias-multa

-
Pena definitiva (concurso material): 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E 1.557 (MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE) DIAS-MULTA.

20
. MARCELA DE OLIVEIRA COSTA

A recorrente requer a r
edução da pena-base
para o mínimo legal, s
uscita
bis in idem
na análise da personalidade vinculada a cumprimento de pena anterior concomitante à reincidência.
Ademais, q
uestiona
a negativação da culpabilidade,
baseada na pluralidade de verbos do tipo e,
e das circunstâncias, em razão d
a quantidade de droga (337g de maconha), reputando o aumento desproporcional.

Observo que tais alegações foram afastadas, consoante fundamentos anteriormente destacados.

Reconhecida a agravante da reincidência. Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Desse modo, assim mantenho a pena d
a
apelante:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
10 (DEZ) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

Pena definitiva
:
10 (DEZ) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E
1.041 (MIL E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA

21. KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES

A defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da
confissão
parcial, a incidência do t
ráfico
p
rivilegiado
e
o
afastamento da majorante do art. 40, VI.

Na primeira fase, reconhecidos os maus antecedentes do réu, em decorrência da condenação transitada em julgado na ação penal nº 0012246-94.2017.8.08.0014, bem como negativada sua personalidade, eis que praticou novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto.

Na segunda fase, a atenuante da confissão foi corretamente rechaçada, pois o apelante negou peremptoriamente a traficância em seu interrogatório judicial, alegando não mais se envolver com "essas coisas". Mantida a agravante da reincidência e a fração de 1/6 (um sexto) do intervalo da pena.

A aplicação da minorante do
tráfico privilegiado (§ 4º do Art. 33)
é juridicamente inviável, uma vez que o réu é
reincidente específico
,
ostentando condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas (Processo nº 0016295-18.2016.8.08.0014)

Quanto à causa de aumento, prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, mantenho-as, porém, a exemplo do aplicado aos demais corréus, fixo a fração de 1⁄2 (metade).

Desse modo, assim restará fixada sua pena:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de
1/
2):
13 (TREZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 1275 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA.
PENA DEFINITIVA.

22
. FABRÍCIO BRAGA DE SOUZA ("Bolinho")

A apelante não questiona a dosimetria. De
qualquer modo, v
erifica-se
que
adequadamente negativada a personalidade, eis que praticou crime enquanto cumpria pena por outro crime, bem como a culpabilidade, diante da prática de dois verbos do crime de tráfico.

N
a segunda fase, reconhecida a confissão,
para tráfico,
e a reincidência,
para ambos,
devidamente compensadas
quanto à pena de tráfico e majorada em 1/6 para a associação
.

Na terceira fase, mantido o reconhecimento das causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas,
mas corrigindo para
a fração máxima de 2/3 (dois terços),
assim, restando a fixação de suas penas:

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase:
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes):
12 (doze) anos e 6 (seis
)
meses
e 1275 dias-multa

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase:
03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA

2ª fase:
05 (CINCO) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA

3ª fase
(+2/3):
8 anos, 4 meses e 25 dias
e 1300 (um mil e trezentos) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 2575 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Por fim,
com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com
o grau de zelo,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso,
a
advogad
a

do
s
apelante
s

MATHEUS CHRISTOPHER ANTUNES NASCIMENTO, FEL
I
PE DE FREITAS DANTAS,
EVERSON SERINO PAULO,
ROGÉRIO SANTOS ANTUNES,
CLEVESON SERINO PAULO, SEGNALDO LODI FILHO, MARIA APARECIDA PIRES, MARCELA DE OLIVEIRA COSTA
e
KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES
apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs)
.

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

POR CADA APELANTE PATROCINADO,

à
advogad
a
Dra.
Jacimar Bom Fim,
OAB/ES
23.273
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos
e

REJEITO
as preliminares arguidas. (inclusive nulidade das interceptações, inépcia da denúncia, nulidade da audiência e nulidade das provas digitais/alegada quebra da cadeia de custódia).

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
RAYANE CARDOSO MATOS, NADIR DE OLIVEIRA BIJOS, EVERSON SERINO PAULO, ROGÉRIO SANTOS ANTUNES, CLEVESON SERINO PAULO, SEGNALDO LODI FILHO, DERLIANY GAMA CARVALHO, ADILSON DE SOUZA, MARIA APARECIDA PIRES, JULIO EVERSON GUEDES, LÍDIA BORGES DO NASCIMENTO, LUCAS FILHO CUSTÓDIO e MARCELA DE OLIVEIRA COSTA
, mantendo incólumes as condenações e penas aplicadas na instância de origem.

Contudo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
JHON LENNON SANTOS ALVES, MATHEUS CHRISTOPHER ANTUNES NASCIMENTO, FELIPE DE FREITAS DANTAS, MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO, KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES e FABRÍCIO BRAGA DE SOUZA
, apenas para redimensionar as reprimendas impostas e, por força do
artigo 580 do Código de Processo Penal
, estendo, de ofício, a retificação do critério de cálculo da terceira fase da dosimetria aos corréus em situação idêntica, para assim fixar suas penas definitivas:

JHON LENNON SANTOS ALVES
:
25 (vinte e cinco) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
2.963 (dois mil, novecentos e sessenta e três) dias-multa
.

MATHEUS CHRISTOPHER ANTUNES NASCIMENTO
:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
1.683 (mil, seiscentos e oitenta e três) dias-multa
.

FELIPE DE FREITAS DANTAS
:
23 (vinte e três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado, e
2.753 (dois mil, setecentos e cinquenta e três) dias-multa
.

MATEUS CUSTÓDIO SOBRINHO
:
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
2.585 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa
.

Alexandre Pinheiro Lopes:

13
(treze)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
1.683
(um mil, seiscentos e oitenta e três)
dias-multa;

Ithalo Leonardo Rocha Talay:

16
(dezesseis)
anos, 10
(dez)
meses e 15
(quinze)
dias de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 2.125
(dois mil, cento e vinte e cinto)
dias-multa;

KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES
:
13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
1.275 (mil, duzentos e setenta e cinco) dias-multa
.

FABRÍCIO BRAGA DE SOUZA
:
20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
2.575 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Por fim,
ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em favor da defensora dativa, Dra. Jacimar Bom Fim (OAB/ES 23.273), no valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) por cada apelante patrocinado
(Matheus Christopher, Felipe de Freitas Dantas, Everson Serino Paulo, Rogério Santos Antunes, Cleveson Serino Paulo, Segnaldo Lodi Filho, Maria Aparecida Pires, Marcela de Oliveira Costa e Kamyllo Vieira de Souza Soares), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1
MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais/ Cleber Masson, Vinícus Marçal. Rio de Janeiro: Fornse; São Paulo: MÉTODO, 2019. p. 51.

2
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)